Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604036-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2022.
PRELIMINARES.
CONVALIDAÇÃO DA DECISÃO DE SANEAMENTO NO TOCANTE
ÀS
PRELIMINARES
ARGUIDAS
EM
CONTESTAÇÃO.
PRELIMINARES
ARGUIDAS
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ELEITORAL.
RECONHECIMENTO
DA
INEXISTÊNCIA
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NO
INDEFERIMENTO
DE
DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELOS INVESTIGADOS, POIS
FUNDAMENTADA
A
DESNECESSIDADE.
INEFICÁCIA
DA
RENÚNCIA
APRESENTADA
PELO
PROCURADOR
DOS
INVESTIGADOS, DESACOMPANHADA DE COMPROVAÇÃO DE
CIÊNCIA DA PARTE QUANTO À RENÚNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ
DECORRENTE
DE
OCULTAÇÃO
PARA
CITAÇÃO.
APLICAÇÃO DE MULTA AOS INVESTIGADOS CITADOS POR
EDITAL.
MÉRITO.
DIVULGAÇÃO
DE
CANDIDATURA
INEXISTENTE AO SENADO, COM EMPREGO DE RECURSOS DO
FEFC,
BUSCANDO
ALAVANCAR
CANDIDATURAS
DE

Num. 44525590 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
DEPUTADO FEDERAL E ESTADUAL. DISSEMINAÇÃO DE
DESINFORMAÇÃO SOBRE A JUSTIÇA ELEITORAL. ABUSO DE
PODER
ECONÔMICO.
USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL. GASTO ILÍCITO DE RECURSOS
GRAVIDADE E REPERCUSSÃO JURÍDICA DEMONSTRADAS.
CASSAÇÃO
DOS
DIPLOMAS
DOS
CANDIDATOS
INVESTIGADOS.
COMPROVAÇÃO
DA
CIÊNCIA
E
PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS INVESTIGADOS, AUTORIZANDO
A
INCIDÊNCIA
DE
INELEGIBILIDADE
A
TODOS
OS
INVESTIGADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) reunidas, ajuizadas
em face de candidatos e um não candidato, referente às Eleições de
2022, buscando a apuração de abuso de poder econômico, uso
indevido dos meios de comunicação social e gasto ilícito de recursos
de campanha.
2. Alegações de que, durante o período eleitoral, os investigados
divulgaram candidatura inexistente ao Senado, com o emprego de
recursos públicos destinados à campanha de candidata a Deputada
Federal,
causando
desinformação
e
buscando
alavancar
candidaturas, bem como promoveram desinformação a respeito da
atuação da Justiça Eleitoral.
3. Apresentada defesa arguindo, preliminarmente: a) tempestividade
de apresentação da defesa; e b) nulidade da citação por edital.
Quanto ao mérito, sustentam que a divulgação da candidatura ao
Senado estava amparada pelos Artigos 16-A e 16-B da Lei da
Eleições (Lei 9.504/1997) e por decisão do TRE em Repr

Inteiro teor:
28/05/2025
Número: 0604036-17.2022.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor Regional Eleitoral
Última distribuição : 02/02/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0604036-17.2022.6.16.0000
Assuntos: Inelegibilidade - Representação ou Ação de Investigação Judicial Eleitoral Jugada
Procedente pela Justiça Eleitoral, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - Uso Indevido de Meio de
Comunicação Social
Objeto do processo: Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0604036-17.2022.6.16.0000, ajuizado
por João Victor Mattos Leão Bettega, em face de Emerson Miguel Petriv, Marly de Fatima Ribeiro e
Matheus Viniccius Ribeiro Petriv, com fundamento no art. 22 da Lei Complementar n° 64/90,
alegando abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação pelos
investigados, tendo em vista que o primeiro investigado conhecido como "Boca Aberta", tentou
registrar sua candidatura para a disputa de vaga ao Senado Federal, conforme processo nº 602091-
92.2022.6.16.0000, mas não foi conhecido. Afirma que, diante da impossibilidade de obtenção do
CNPJ de campanha, o primeiro investigado não tinha meios legais de financiar sua suposta
candidatura e, assim, não poderia ter realizado qualquer ato de propaganda eleitoral. Alegou, ainda,
que todos os atos de propaganda eleitoral, realizados pelos investigados Marly e Matheus foram
irregulares, na medida em que promoveram conjuntamente a candidatura "fake" ao senado do
investigado Emerson Petriv, que não teve seu pedido de registro de candidatura conhecido pelo
TRE-PR e que o abuso do poder econômico fica caracterizado pelos elementos da má utilização
dos recursos públicos oriundos do FEFC com desvirtuamento em prol da candidatura dos
investigados. Por fim, diz que houve uso indevido dos meios de comunicação, a partir do emprego
de recursos públicos, para pedir votos em um candidato inexistente, para beneficiar dois outros
candidatos reais, membros da mesma família (Requer: o recebimento e o processamento da
presente ação de investigação judicial eleitoral, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº.
64/90; ao final, a integral procedência dos pedidos, nos termos do art. 22, XIV da LC n° 64/90, a fim
de que seja julgada procedente essa ação de investigação judicial eleitoral, para cominar aos
representados a sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes à presente eleição, além da cassação do registro ou diploma dos candidatos
beneficiários pelo abuso do poder econômico e dos meios de comunicação social, Marly de Fatima
Ribeiro e Matheus Viniccius Ribeiro Petriv, diante da manifesta gravidade dos fatos aqui narrados).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA (INVESTIGANTE)

LILIAN MAGNANI SALES (ADVOGADO)
GIOVANA FERREIRA CERVO (ADVOGADO)
ANA FLAVIA ALMEIDA GRANJO (ADVOGADO)
ARTHUR LUIS MENDONCA ROLLO (ADVOGADO)
RAFAEL LAGE FREIRE (ADVOGADO)
MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV (INVESTIGADO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
MARLY DE FATIMA RIBEIRO (INVESTIGADA)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (INVESTIGADO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44525590
27/05/2025
16:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44525590 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.129

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0604036-17.2022.6.16.0000 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INVESTIGANTE: JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA
ADVOGADO: LILIAN MAGNANI SALES - OAB/SP447778
ADVOGADO: GIOVANA FERREIRA CERVO - OAB/SP451437
ADVOGADO: ANA FLAVIA ALMEIDA GRANJO - OAB/SP445337
ADVOGADO: ARTHUR LUIS MENDONCA ROLLO - OAB/SP153769
ADVOGADO: RAFAEL LAGE FREIRE - OAB/SP431951
INVESTIGADO: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON
MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
INVESTIGADA: MARLY DE FATIMA RIBEIRO
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
INVESTIGADO: MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA: DIREITO ELEITORAL. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2022.
PRELIMINARES.
CONVALIDAÇÃO DA DECISÃO DE SANEAMENTO NO TOCANTE
ÀS
PRELIMINARES
ARGUIDAS
EM
CONTESTAÇÃO.
PRELIMINARES
ARGUIDAS
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ELEITORAL.
RECONHECIMENTO
DA
INEXISTÊNCIA
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NO
INDEFERIMENTO
DE
DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELOS INVESTIGADOS, POIS
FUNDAMENTADA
A
DESNECESSIDADE.
INEFICÁCIA
DA
RENÚNCIA
APRESENTADA
PELO
PROCURADOR
DOS
INVESTIGADOS, DESACOMPANHADA DE COMPROVAÇÃO DE
CIÊNCIA DA PARTE QUANTO À RENÚNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ
DECORRENTE
DE
OCULTAÇÃO
PARA
CITAÇÃO.
APLICAÇÃO DE MULTA AOS INVESTIGADOS CITADOS POR
EDITAL.
MÉRITO.
DIVULGAÇÃO
DE
CANDIDATURA
INEXISTENTE AO SENADO, COM EMPREGO DE RECURSOS DO
FEFC,
BUSCANDO
ALAVANCAR
CANDIDATURAS
DE

Num. 44525590 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
DEPUTADO FEDERAL E ESTADUAL. DISSEMINAÇÃO DE
DESINFORMAÇÃO SOBRE A JUSTIÇA ELEITORAL. ABUSO DE
PODER
ECONÔMICO.
USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL. GASTO ILÍCITO DE RECURSOS
GRAVIDADE E REPERCUSSÃO JURÍDICA DEMONSTRADAS.
CASSAÇÃO
DOS
DIPLOMAS
DOS
CANDIDATOS
INVESTIGADOS.
COMPROVAÇÃO
DA
CIÊNCIA
E
PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS INVESTIGADOS, AUTORIZANDO
A
INCIDÊNCIA
DE
INELEGIBILIDADE
A
TODOS
OS
INVESTIGADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) reunidas, ajuizadas
em face de candidatos e um não candidato, referente às Eleições de
2022, buscando a apuração de abuso de poder econômico, uso
indevido dos meios de comunicação social e gasto ilícito de recursos
de campanha.
2. Alegações de que, durante o período eleitoral, os investigados
divulgaram candidatura inexistente ao Senado, com o emprego de
recursos públicos destinados à campanha de candidata a Deputada
Federal,
causando
desinformação
e
buscando
alavancar
candidaturas, bem como promoveram desinformação a respeito da
atuação da Justiça Eleitoral.
3. Apresentada defesa arguindo, preliminarmente: a) tempestividade
de apresentação da defesa; e b) nulidade da citação por edital.
Quanto ao mérito, sustentam que a divulgação da candidatura ao
Senado estava amparada pelos Artigos 16-A e 16-B da Lei da
Eleições (Lei 9.504/1997) e por decisão do TRE em Representação
Eleitoral.
4. Saneado o feito, seguiu-se a instrução processual, com requisição
de documentos e oitiva de testemunhas.
5. Foram apresentadas alegações finais pelos investigantes e não
houve apresentação de alegações finais pelos investigados, cujo
procurador peticionou nos autos informando renúncia ao mandato.
6.
Parecer
do
Ministério
Público
Eleitoral,
requerendo
preliminarmente: a) reconhecimento de que indeferimento da
diligência não implica cerceamento de defesa, eis que devidamente
fundamentada a desnecessidade da diligência; b) reconhecimento da
ineficácia da renúncia apresentada pelo procurador dos investigados;
e c) reiteração do pedido de aplicação de multa aos investigados por
litigância de má-fé, em virtude de ocultação para citação.

Num. 44525590 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consiste, no tocante às preliminares: a)
convalidação da decisão de saneamento relativamente às preliminares arguidas em contestação; b) acolhimento das
preliminares arguidas pelo Ministério Público.
5. Quanto ao mérito, as questões em discussão são: (i) apurar a
ocorrência de abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de
comunicação social e gasto ilícito de recursos de campanha; (ii)
verificar se a divulgação de candidatura inexistente ao Senado,
financiada com recursos públicos destinados à campanha de
candidata a Deputada Federal, configurou os ilícitos eleitorais; (iii)
determinar se a conduta dos investigados teve gravidade suficiente
para comprometer a legitimidade do pleito e justificar a aplicação das
sanções de cassação de diploma e inelegibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não tendo havido requerimento nas alegações finais e nem no
parecer do Ministério Público para que as questões preliminares
arguidas em contestação fossem novamente analisadas, deve ser
referendada a decisão de saneamento para: (a) acolher a preliminar
de tempestividade das defesas apresentadas em ambos os autos; (b)
rejeitar a preliminar de nulidade de citação editalícia.
7. É de se reconhecer a inexistência de cerceamento de defesa no
indeferimento de diligências que haviam sido requeridas pelos
investigados, tendo em vista que foi fundamentada a sua
desnecessidade.
8. Considera-se ineficaz para todos os efeitos a renúncia
apresentada pelo advogado dos investigados, desacompanhada de
comprovação de ciência inequívoca da parte, sendo incabíveis a
dilação de prazo para a juntada de termo de renúncia e a notificação
dos investigados para a constituição de novo advogado, restando
preclusa a oportunidade para apresentação de alegações finais.
9. Em virtude do esforço empregado pelos investigados em se
ocultarem do recebimento da citação, atrasando a marcha processual
em mais de um ano, deve ser aplicada multa por litigância de má-fé,
em conformidade com os arts. 80, IV, e 81 do Código de Processo
Civil.
10. Quanto ao mérito, a inviabilidade da candidatura ao Senado
restou comprovada pela ausência de escolha em convenção
partidária e pela apresentação de Requerimento de Registro de
Candidatura Individual (RRCI) sem os requisitos mínimos.

Num. 44525590 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
11. Propaganda eleitoral comprovadamente realizada em conjunto
pelos três investigados, divulgando as candidaturas de Deputada
Federal, Deputado Estadual e Senador, com a utilização da
expressão 'Boca Aberta' nos nomes de urna.
12. Materiais de campanha e conteúdos de internet custeados com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
destinados à campanha de candidata a Deputada Federal,
configurando desvio de finalidade.
13. Intenção dolosa dos investigados em promover uma candidatura
fictícia ao Senado, com o verdadeiro intuito de alavancar as
candidaturas dos demais investigados, o que se vê pela utilização da
expressão “BOCA ABERTA” nos nomes de urna de todos os
investigados e divulgações nas redes sociais.
14. Ações dos investigados com a intenção de tumultuar o pleito
eleitoral de 2022 e descrédito ao sistema eleitoral.
15. Presença dos requisitos para a caracterização do abuso de poder
econômico, do uso indevido dos meios de comunicação social e do
gasto ilícito de recursos de campanha, conforme art. 22, XIV, da LC
64/90, e 30-A da Lei 9.504/1.997.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Pedido julgado procedente. Cassação dos diplomas dos
candidatos investigados e decretação da inelegibilidade de todos os
investigados para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes às eleições de 2022. Aplicação de multa por litigância
de má-fé aos investigados citados por edital.
Teses de Julgamento:
1. A divulgação de candidatura inexistente ao Senado, financiada
com recursos públicos destinados à campanha de candidata a
Deputada Federal acompanhada da disseminação de desinformação
sobre a Justiça Eleitoral, configura abuso de poder econômico, uso
indevido dos meios de comunicação social e gasto ilícito de recursos
de campanha, devendo ser imposta a cassação do diploma aos
candidatos investigados.
2. Havendo a comprovação do conhecimento e da participação
direta dos investigados, deve ser aplicada sanção de inelegibilidade
a todos os investigados.
_________

Num. 44525590 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 14, § 9º; LC nº 64/90, art. 22, XIV; Lei nº 9.504/1.997,
art. 30-A; CPC, art. 80, IV, e 81, § 2º; Lei nº 9.504/97, art. 11, § 14;
Res.-TSE nº 23.607/2019, art. 17; Res.-TSE nº 23.610/2019, art. 9º-
A; Res.-TSE nº 23.714/2022, art. 2º e 7º; Res.TSE nº 23.735/2024,
art. 6º, § 4º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060097243, Acórdão,
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 20/03/2024;
TRE/PR - AÇÃO PENAL ELEITORAL nº 000012825, Acórdão, Des.
Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, 14/12/2022;
STF - RE 635145, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2016;
TRE/PR - AÇÃO PENAL ELEITORAL nº 000012825, Acórdão, Des.
Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, 14/12/2022;
TSE - AgR em Mandado de Segurança Cível nº 061315660,
Acórdão, Relator(a) Min. Isabel Gallotti, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 29/10/2024;
TSE - Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em
Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 294357,
Acórdão, Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 06/11/2018;
TRE/RS - Mandado de Segurança nº 060078470, Acórdão,
Publicação: PJE - Processo Judicial Eletrônico-PJE, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão;
TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060073808, Acórdão - Relatora
Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE, Tomo 226, Data 16/11/2023;
STJ - AgInt no REsp: 1961334 PR 2021/0263940-0, Relator: MARIA
ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2023;
TSE - Petição Cível nº 060077066, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
02/09/2022;
TSE- Agravo Regimental em Petição nº 060061420, Acórdão,

Num. 44525590 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, 20/11/2018;
TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060008347, Acórdão, Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
04/12/2023;
TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060138204, Acórdão,
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 27/11/2023;
STF, ADI 7.261-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, DJe de
23/11/2022;
TSE- AgR em Recurso Especial Eleitoral 060026170/SP, Relator(a)
Min. Alexandre de Moraes, Acórdão de 16/09/2021, Publicado no(a)
Diário de Justiça Eletrônico 193, data 20/10/2021;
TSE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060138204, Acórdão,
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 27/11/2023;
REspe 0600024-33, Rel. Min. SÉRGIO BANHOS, DJe de 7/3/2022;
REspe 31-02, Red. p/ acórdão Min. TARCÍSIO VIEIRA DE
CARVALHO NETO, Voto. Min. ADMAR GONZAGA, DJe de
27/6/2019;
TSE - RO 0603975-98, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de
10/12/2021;
STF - ADI 7.261-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, DJe de
23/11/2022;
TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060081485, Acórdão,
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 02/08/2023;
STF, Pleno, AP 1044, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES;
STF,AgR-segundo- EP nº 21/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJe de 11.11.2019;
STJ, AgR-RHC nº 66190/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
21.3.2019; TSE, RMS nº 150-90/RJ, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe
de28.11.2014;
TSE, ED-AgR-REspe nº 28949/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
PSESS de 16.12.2008;

Num. 44525590 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
TSE, AgR-REspe nº 379-83/MG, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de
28.3.2017; TSE - Recurso Especial Eleitoral nº13068, Acórdão,
Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: RJTSE -
Revista de jurisprudência do TSE, Tomo 24, 13/08/2013. Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/09/2013;
STF, ADPF 572, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, DJe de 7/5/2021;
TSE - Recurso Ordinário Eleitoral 060397598/PR, Relator(a) Min.
Luis Felipe Salomão, Acórdão de 28/10/2021, Publicado no(a) Diário
de Justiça Eletrônico 228, data 10/12/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de ações de investigação judicial eleitoral de nº 0604036-17.2022.6.16.0000 e nº
0604295-12.2022.6.16.0000, reunidas para processamento e julgamento conjunto, sendo
que, para melhor compreensão, passo a relatar de forma individual as suas respectivas
movimentações até o saneamento, partindo-se, em seguida, para o relato das movimentações
conjuntas ocorridas após o saneamento.
AIJE 0604036-17.2022.6.16.0000
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral de nº 0604036-17.2022.6.16.0000 foi ajuizada por JOÃO
VICTOR MATTOS LEÃO BETTEGA, candidato a Deputado Estadual pelo NOVO nas eleições de
2022, em face de EMERSON MIGUEL PETRIV, MARLY DE FATIMA RIBEIRO, candidata a
Deputada Federal pelo Paraná pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS) nas eleições
de 2022 e de MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV, candidato a Deputado Estadual pelo
Paraná pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS) nas eleições de 2022.
Em apertada síntese, alega o investigante que:
O Representado Emerson, vulgarmente conhecido como “Boca Aberta”, até que tentou registrar
sua candidatura para a disputa de vaga ao Senado Federal (processo nº 0602091-
92.2022.6.16.0000”, sendo que o seu registro individual de candidatura sequer foi conhecido, pela
falta de elementos mínimos;

Num. 44525590 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
A impossibilidade da sua candidatura inclusive foi objeto de decisão liminar, que impediu os
representados de realizarem propaganda eleitoral com menção à suposta candidatura ao senado
de Emerson Petriv, conforme se infere da representação nº 0603964- 30.2022.6.16.0000;
O representado Emerson sequer teve a si atribuído CNPJ de campanha, nos termos do art. 33, I
da Resolução 23.609/2019, bem como não constou registrado no Divulgacand e seus dados
sequer foram incluídos na urna eletrônica;
Para todos os efeitos jurídicos e legais, o Representado Emerson Petriv sequer era formalmente
candidato e, portanto, não poderia ter realizado quaisquer atos de campanha e tampouco
financiado sua candidatura, diante da ausência de CNPJ e conta bancária de campanha;
Nem mesmo há que se falar na aplicação do art. 16-A da Lei 9.504/97, pois tal dispositivo,
aplicável somente aos casos de indeferimento do registro, ou melhor dizendo a análise do mérito,
já que o caso de Emerson de não conhecimento diante da manifesta inviabilidade do registro;
Apesar da manifesta inviabilidade jurídica do registro de candidatura do Representado Emerson
Petriv, valeu-se ele da candidatura de seus familiares (esposa e filho, ora também representados)
com o manifesto subterfúgio para realizar atos de campanha ilegais, colocando-se, inclusive,
como se candidato fosse, com a divulgação do suposto número de urna;
Os Representados Marly de Fátima e Matheus Petriv foram candidatos a Deputado Federal e
Estadual, respectivamente, ambos pelo PROS. Não suficiente, ambos utilizaram do apelido
“BOCA ABERTA” em seus nomes de urna, como forma de associar à imagem do Representado
Emerson Petriv, sendo que ambas as campanhas foram financiadas com recursos oriundos do
FEFC;
Toda propaganda dos representados Marly e Matheus Petriv, seja digital, impressa, carro de som
e outros meios, vinculou e divulgou a suposta candidatura fake ao Senado do representado
Emerson;
A preocupação com a utilização de recursos públicos numa candidatura, que possui manifesta
inviabilidade jurídica, impossível e inviável, já foi tratada pelo C. TSE, conforme recente caso do
conhecido Roberto Jefferson, nos autos do registro de nº 0600761-07.2022.6.00.0000, no qual a
decisão foi pelo indeferimento do registro daquele pretenso candidato;
Restam prejudicados, principalmente considerando a disposição do art. 38, §1º e 2º da Lei
9.504/97;
Ao realizar propaganda eleitoral, Emerson Petriv proporcionou uma vantagem indevida aos
parentes e candidatos, os representados MARLY e MATHEUS, que se beneficiaram de uma
candidatura falsa nas suas propagandas eleitorais e enganaram os eleitores, mediante
propagandas enganosas, durante toda a disputa. Isso, sem dúvida alguma, desequilibrou a
disputa, em detrimento de todos os demais candidatos que com eles concorreram;
Mediante uma candidatura fake e manifestamente fraudulenta, com indevido financiamento
público, Emerson Petriv acabou alavancando as candidaturas dos demais representados Marly e
Matheus;

Num. 44525590 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
O art. 16-A, “caput”, da Lei n. 9.504/97, só permite o acesso à propaganda eleitoral e aos fundos
públicos, partidário e FEFC, por parte de candidato que tenha viabilidade mínima, ainda que seu
registro tenha sido indeferido;
Nos casos de antijuridicidade manifesta da candidatura, que importe no não conhecimento do
pedido de registro, não deve ocorrer nem o acesso à campanha eleitoral e, muito menos, o
acesso aos recursos públicos e tal acesso indevido caracteriza abuso do poder econômico,
enseja a devolução dos recursos públicos indevidamente utilizados e desequilibrou a disputa,
diante da fraude praticada;
Há que se aventar até a hipótese do art. 30-A da Lei 9.504/97 que trata de gastos ilícitos de
recursos com finalidade eleitoral, justamente a situação que se amolda ao presente caso, pois a
continuidade dolosa dos atos de propaganda eleitoral, a despeito das representações por
propaganda eleitoral irregular sofridas, permitiu a aplicação de recursos públicos em uma
candidatura “fictícia”, que desinformou o eleitorado e que não permite o devido controle que a Lei
das Eleições preconiza, considerando as despesas de campanha, realizadas em conjunto, se
confundiram entre os Representados;
A conduta dos representados também atingiu a confiabilidade das urnas eletrônicas, diante da
desinformação decorrente, nos moldes do precedente Franscichini (Recurso Ordinário Eleitoral n°
0603975-98) e, assim como na hipótese daquele precedente a situação era inédita, aqui também
o é, porque nunca se teve notícia de que candidatos não escolhidos em convenção fizeram
campanha ao Senado, em dobradas com candidatos a Deputados Estaduais e Federais;
Nesse sentido, a partir de propagandas enganosas, houve o prestígio às candidaturas de
Matheus e Marly, caracterizando o abuso do poder econômico, na utilização, manifestamente
ilegal, de recursos públicos a serviço de uma candidatura fake, para alavancar duas outras reais,
bem como o abuso dos meios de comunicação social, na disseminação de informações
enganosas, ludibriando e induzindo o eleitor a erro, a votar em uma candidatura ao Senado
inexistente;
Além da indevida e ilegal aplicação de recursos públicos, por parte dos representados Matheus e
Marly, em benefício da candidatura fake de Emerson, houve maciça utilização de redes sociais e
da internet, para a disseminação de conteúdos que enganaram o eleitor e desequilibraram a
disputa. Bem por isso, configurados, no caso, o abuso do poder econômico e dos meios de
comunicação social.
Ao final, requer a integral procedência dos pedidos, nos termos do art. 22, XIV, da LC n° 64/90, a
fim de que a ação seja julgada procedente, para cominar aos representados a sanção de
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à presente
eleição, além da cassação do registro ou diploma dos candidatos beneficiários pelo abuso do
poder econômico e dos meios de comunicação social, MARLY DE FATIMA RIBEIRO e
MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV.
Quanto às provas, juntou documentos, apresentou rol de testemunhas e protestou pela futura
juntada da integralidade da prestação de contas final dos candidatos investigados.
Determinada a notificação pessoal dos investigados, nos termos do artigo 22, I, "a", da Lei

Num. 44525590 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
Complementar nº 64/90, houve expedição de Carta de Ordem a ser cumprida pelo Juízo Eleitoral
de Londrina.
Em cumprimento, por determinação do Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina, o Oficial de
Justiça em 21/11/2022, às 15h, dirigiu-se ao endereço e na tentativa de cumprimento do
mandado de notificação, deixou de notificar os Srs. EMERSON MIGUEL PETRIV e MATHEUS
VINICCIUS RIBEIRO PRETIV, em razão de aviso afixado na porta da residência dos
investigados.
Na mesma ocasião, o senhor oficial de Justiça certificou que “referida data o Sr. EMERSON
MIGUEL PETRIV se encontrava na residência, mas se recusou a receber a notificação”.
Relativamente à senhora MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO, certificou o senhor Oficial de Justiça que
em diligência tentou notificá-la “nos dias 22/11/2022, 29/11/2022 e 01/11/2022, e após ficar claro
que a investigada foge/esconde para não ser notificada, procedi, nesta data, às 13h30min, na
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, após agendamento com seu gabinete, na pessoa do
assessor Douglas, a sua NOTIFICAÇÃO POR HORA CERTA. Certifico por fim, que na falta de
atendimento pelo seu gabinete, deixei o mandado com o Procurador da Câmara Municipal de
Londrina, Doutor Miguel Aranega Garcia, conforme cópia que junto a seguir” (destaquei).
Após devolução da Carta de Ordem, a Secretaria deste Tribunal expediu mandado de notificação
a fim de serem notificados, nos endereços indicados município de Curitiba, EMERSON MIGUEL
PETRIV e MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV.
Contudo, como certificado pelo Sr. Oficial de Justiça (ID 43515331), não foi possível a efetivação
da notificação dos investigados pelos seguintes motivos: a) no endereço indicado como do Sr.
Emerson Miguel Petriv, que consiste em um condomínio, nenhum morador nem mesmo o síndico
o conhecem; b) as tentativas de notificação de MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV na
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná nos dias 24.01.2023, 30.01.2023 e 31.01.2023,
restaram frustradas, sendo que havia notícia de que ele estaria em viagem com retorno para dia
30.01.2023, ocasião em que o Sr. Oficial de Justiça constatou que MATHEUS VINICCIUS
RIBEIRO PETRIV não mais detinha gabinete parlamentar, em razão do término de seu mandato.
Nestas condições, determinou-se a expedição de nova Carta de Ordem, com prazo de
cumprimento de 05 (cinco) dias, para que o Juízo da Zona Eleitoral de Londrina notifique os
senhores EMERSON MIGUEL PETRIV e MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV, nos
endereços indicados na inicial, a qual novamente restou infrutífera.
Intimado, o investigante sustentou que “houve clara demonstração de que os investigados estão
evitando receber as citações” e que os investigados estão agindo em manifesta má-fé com o
Poder Judiciário. Requer a determinação de expedição de nova carta de ordem para o Juízo de
Londrina, para a citação dos investigados EMERSON MIGUEL PETRIV e MATHEUS VINICCIUS
RIBEIRO PETRIV, sendo que, em caso de nova resistência em receber o mandado, requerendo a
citação por hora certa, nos termos do art. 253, §2º, do CPC (ID 43546552).
Em decisão, ID 43557249, determinou-se o apensamento dos autos de AIJE nº 0604295-
12.2022.6.16.0000 ao presente feito, vez que foi reconhecida a existência de conexão entre as
ações; deferiu-se a citação por hora certa dos investigados EMERSON MIGUEL PETRIV e

Num. 44525590 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV. Ainda, em despacho complementar, ID 43572329,
determinou-se a renovação da citação da investigada MARLY DE FATIMA RIBEIRO, ante
ausência de cumprimento do disposto no art. 254 do CPC, na notificação já realizada
anteriormente.
Expedida nova de carta de ordem, distribuída para o Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR
e
autuada
sob
nº
0600022-67.2023.6.16.0157,
novamente
as
notificações
dos
investigados EMERSON MIGUEL PETRIV e MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV, ainda que
por hora certa, nos termos do art. 253, §2º, do CPC, restaram infrutíferas, conforme cópia integral
dos referidos autos, ID 43597590.
O Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina, em atendimento ao despacho (ID 43609817),
promoveu a complementação das informações da Carta de Ordem Cível nº 0600022-
67.2023.6.16.0157, com o encaminhamento do mandado de citação de MARLY DE FATIMA
RIBEIRO cumprido e da respectiva certidão de diligências do Oficial de Justiça (ID. 43615725).
Conforme certidão do Oficial de Justiça (ID. 43621959), a citação do investigado MATHEUS
VINICCIUS RIBEIRO PETRIV novamente restou frustrada, vez que na 2ª Secretaria da
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná - ALEP, nesta Capital, o Oficial de Justiça obteve
informação de que o investigado deixou de pertencer ao quadro de funcionários da ALEP desde
01/06/2023, não havendo indicação acerca de endereço atualizado do ora investigado.
Expedida nova de carta de ordem, distribuída para o Juízo da 042ª Zona Eleitoral de Londrina/PR
e
autuada
sob
nº
0600020-54.2023.6.16.0157,
novamente
a
notificação
do
investigado EMERSON MIGUEL PETRIV, ainda que por hora certa, nos termos do art. 253, §2º,
do CPC, restou infrutífera, conforme cópia integral dos referidos autos (ID. 43627261).
Diante dos fatos relatados, estando por citada somente a investigada MARLY DE FATIMA
RIBEIRO, ante as inúmeras tentativas frustradas de citação pessoal dos demais
investigados, determinou-se: 1) apresentasse manifestação acerca das citações realizadas até o
momento, inclusive por hora certa, que restaram infrutíferas; indique novos possíveis endereços,
que por ventura tenha ciência e/ou conhecimento, onde possam ser encontrados e citados os
investigados MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV e EMERSON MIGUEL PETRIV, e;
requeira o que entender de direito em relação ao andamento da presente ação; 2) A requisição de
informações cadastrais relativas a possíveis endereços dos investigados EMERSON MIGUEL
PETRIV e MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO, mediante diligências junto aos sistemas disponíveis
na Plataforma Digital do Poder Judiciário – PDPJ/BR, aos quais a Justiça Eleitoral do Paraná
detenha acesso; 3) Após cumprimento dos itens 1) e 2), havendo localização de endereços
diversos dos já constantes nos autos, determinou o implemento das providências necessárias
para cumprimento das citações dos investigados, mediante expedição de mandados e/ou cartas
de ordem.
A parte investigante apresentou manifestação (ID 43671689) acerca das citações já realizadas
que restaram infrutíferas, requereu a renovação da citação no endereço residencial dos
investigados indicados na inicial, e diligências em endereços que são frequentados rotineiramente
pelos investigados, bem como que sejam citados por hora certa, nos termos do art. 253, §2º, do
CPC, requerendo também a autorização para citação dos investigados aos sábados, domingos e
feriados, nos termos do art. 212, §2º, do CPC, ante a demonstração de ocultação dos

Num. 44525590 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
investigados perante o ato citatório.
A requisição de informações cadastrais relativas a possíveis endereços dos investigados
EMERSON MIGUEL PETRIV e MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO, foram efetuadas junto aos
sistemas SIEL, SISBAJUD e RENAJUD na Plataforma Digital do Poder Judiciário – PDPJ/BR,
conforme informações juntadas ao feito, sob ID’s 43683518, 43683517, 43683516 e 43683515.
Pelo despacho ID 43690453, consignaram-se as tentativas infrutíferas de citação dos
investigados EMERSON MIGUEL PETRIV e MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO, verificados todos
os esforços já praticados para realização do ato citatório dos investigados, considerando a
possibilidade de prejuízo às diligências e trâmite regular do presente feito, deferindo-se o
requerido pela parte investigante na manifestação (ID 43671689), autorizando a citação dos
investigados aos sábados, domingos e feriados, nos termos do art. 212, §2º, do CPC. Esse
despacho, posteriormente, foi complementado no ID 43705880, pelo qual expressamente
destacou-se: “considerando o esgotamento dos meios de obtenção de endereços atualizados, e
persistindo infrutíferas as tentativas de se proceder o ato citatório, voltem os autos conclusos para
apreciação acerca da citação por edital dos investigados, conforme requerido pela parte
investigante”.
Posteriormente, pelo despacho ID 43769887, destacou-se: a) o esgotamento dos meios de
obtenção de endereços atualizados dos investigados (ID’s 43683518, 43683517, 43683516 e
43683515); b) todos os esforços praticados para realização do ato citatório dos investigados,
conforme se depreende das certidões de diligências frustradas, constantes nos autos de Carta
Precatória Cível nº 0600054-39.2023.6.26.0272, cumprida pelo Juízo da 272 Zona Eleitoral de
São Paulo/SP (ID. 43753589), e autos de Carta de Ordem Cível nº 0600057-760.2023.6.16.0146,
cumprida pelo do Juízo da 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA/PR (ID. 43739185), e; c) a
possibilidade de prejuízo à instrução e trâmite regular do presente feito, ante as inúmeras
tentativas frustradas de realização do ato citatório dos investigados e a assim determinando-se a
citação por meio editalício dos investigados EMERSON MIGUEL PETRIV e MATHEUS
VINICCIUS RIBEIRO, de ofício, nos termos do art. 256, §3º, do CPC, por meio do DJE, com
prazo de 20 dias, fluindo da data da publicação única e com a advertência de que será nomeado
curador especial em caso de revelia, em cumprimento ao artigo 257 do Código de Processo Civil.
Certificou-se no ID 43779014 “o Edital n. 29/2023 (Id 43773137) foi publicado no Diário da Justiça
Eletrônico nº 238 de 05 de dezembro de 2023 (terça-feira). Certifico, ainda, que o Edital n.
29/2023 (Id 43773137) foi publicado nesta data na aba "Edital Eletrônico" do sítio eletrônico oficial
deste
Tribunal
Regional
Eleitoral
(https://www.tre-pr.jus.br/servicos-judiciais/edital-
eletronico/edital-eletronico)”.
Também foi certificado, no ID 43795045) que “até 23/01/2024, não houve qualquer manifestação
pelos investigados EMERSON MIGUEL PETRIV e MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO
PETRIV quanto ao r. despacho Id 43769887, não obstante citados (Id 43773137 e 43795043)”.
Em 26 de janeiro de 2024, MARLY DE FATIMA RIBEIRO, EMERSON MIGUEL PETRIV E
MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV apresentaram defesa, alegando, preliminarmente, que:
Deve ser reconhecida a tempestividade da defesa, considerando que o juízo determinou a
realização de citação pela via editalícia, ID 4376988, conferindo o prazo de 20 (vinte) dias para

Num. 44525590 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
contagem do edital, acrescidos dos 05 (cinco) dias previstos para defesa e considerando que
houve a sua publicação próximo do recesso forense, oportunidade em que se suspendem os
prazos;
As citações editalícias de EMERSON MIGUEL PETRIV E MATHEUS RIBEIRO PETRIV são
inválidas, porque não se encontravam em local incerto e não sabido, vez que o Réu Matheus
Viniccius Ribeiro Petriv é atualmente Assessor e realiza suas atividades laborais na Assembleia
Legislativa do Estado do Paraná, de forma presencial no prédio físico e Emerson Miguel Petriv
encontra-se em seu endereço atual, sendo rua Tereza Caetano Soares 93, em Londrina (PR).
Quanto ao mérito, sustentam que:
Os investigados Marly e Matheus sempre acreditaram na validade da campanha de Emerson,
inclusive é crível afirmar que o próprio denunciado Emerson sempre acreditou na possibilidade de
campanha;
Emerson realizou sua campanha eleitoral amparado pelos Artigos 16-A e 16-B da Lei da Eleições
(9.504) e por decisão do TRE nos autos 0602188-92.2022.6.16.0000;
Ao analisar o pedido de registro de candidatura de Emerson Miguel Petriv, autos TRE n.º
0602091-92.2022.6.16.0000, é possível observar que se tratou de RRCI (Requerimento de
Registro de Candidatura Individual), conduta permitida pela legislação eleitoral;
Ao iniciarem as prévias partidárias, o Partido Trabalhista Cristão, AGIR, CNPJ/MF
13576915/0001-91, representado por Presidente da Comissão Executiva Regional, Alexandre
Cesar Discioli, garantiu ao seu filiado Emerson, a vaga para disputar como candidato ao Senado,
nas Eleições do ano de 2022;
O denunciado Emerson compareceu devidamente à convenção partidária, que realizou em 04 de
agosto de 2022, no Hotel Victória, na Avenida Sete de Setembro, 2448, Cristo Rei, no município
de Curitiba (PR), conforme fotos anexas, bem como a imprensa Estadual divulgou massivamente
a notícia de sua escolha para concorrer às eleições ao cargo de Senador pelo partido AGIR36;
“Boca Aberta” foi surpreendido ao tomar conhecimento através do divulgacand que seu nome não
estava relacionado a lista de candidatos ao Senado do partido AGIR, motivo que o levou a
realizar o Requerimento de Registro de Candidatura Individual (anexo), devidamente protocolado
no TRE sob o número 159892, que originou os autos 0602091-92.2022.6.16.0000;
O pedido de RRCI somente transitou em julgado em 07/10/2022, ou seja, o pleito eleitoral já havia
sido realizado;
Emerson não realizou um requerimento de candidatura avulso, mas sim, realizou um RRCI,
previsto no Artigo 11, §4º, da Lei das Eleições, conduta permitida pela legislação, tendo em vista
que o partido AGIR deixou de relacioná-lo para Justiça Eleitoral;
Os autos 0602188-92.2022.6.16.0000 permitiram a realização da campanha eleitoral por
Emerson, amparado ainda nos artigos 16-A e 16-B da Lei da Eleições (9.504), ou seja, todos os
investigados tinham a plena convicção de que estavam permitidos por lei e por decisão do TRE

Num. 44525590 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
de que poderiam realizar todos os atos de campanha;
Esta certeza somente chegou ao fim no dia 01 de outubro de 2022, quando, nos autos n.º
0603964-30.2022.6.16.0000, houve a determinação de encerramento da campanha de Emerson
Confirma, até a data em questão, em nenhum momento o tribunal vedou, pelo contrário, permitiu
através de acórdão, em decisão unânime, a possibilidade de campanha;
Há a possibilidade legal de ser utilizado o fundo de financiamento para campanhas femininas
para a realização de material dobrado com candidato masculino do mesmo partido;
Marly decidiu por realizar sua campanha dobrada com Matheus, especialmente pelo fato de que
esse à época ocupava o cargo de deputado estadual no Paraná, ou seja, era de seu interesse a
realização de campanha dobrada com Matheus, tendo em vista o evidente benefício e tanto Marly
quanto Matheus saíram pela mesma grei, ou seja, eram candidatos pelo PROS (90),
respectivamente concorrendo ao cargo de Deputado Federal e Deputado Estadual;
A utilização do Fundo de Financiamento (FEFC) se consolidou apenas na realização de material
gráfico dobrado entre Marly de Fatima Ribeiro e Matheus Viniccius Ribeiro Petriv;
Com relação aos materiais contando Emerson Miguel Petriv, foram utilizados recursos de doação
de campanha, vindo de Matheus Viniccius Ribeiro Petriv;
Sabedora da norma eleitoral, Marly utilizou de outros recursos para custear a impressão dos
materiais gráficos em que apareceram Emerson (Boca Aberta), no total, foram gastos R$
40.000,00 (quarenta mil reais), com impressão de santinhos, adesivos, perfurados e adesivos de
para-choque;
Como demonstrado inclusive em sua prestação de contas eleitorais, não houve utilização de
FEFC de forma irregular, também não se utilizou o fundo para beneficiar o Investigado Emerson
(Boca Aberta) tendo em vista que esse era candidato pelo AGIR, e Marly foi candidata pelo
PROS, assim, buscou respeitar a legislação eleitoral;
Nos demonstrativos, é possível verificar a doação de pessoa física, de: Matheus Viniccius Ribeiro
Petriv e Fábio Yatsuhara Tuttis Rodrigues, no importe de 20.000,00 (vinte mil) cada um,
totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) valor exato gasto nos materiais em conjunto com
Emerson;
Ademais, com relação aos comentários de eleitores que informaram que os votos deram nulo,
não houve desequilíbrio no pleito, também não gerou nenhum questionamento quanto à
credibilidade da Justiça Eleitoral, pois Emerson é uma pessoa simplória e que expressa com os
jargões da população mais simples do nicho social e, afirmativamente, nunca, possuiu a intenção
de desacreditar o sistema eleitoral, tanto é que não insistiu em argumentos nesse sentido.
Ante o exposto, requerem, preliminarmente: a) seja reconhecida a defesa como tempestiva, haja
vista a obediência à contagem de prazo; b) seja determinada a citação de Matheus e Emerson
nos respectivos endereços a fim de se evitar qualquer nulidade processual. No mérito, pugnam
pela improcedência da ação.

Num. 44525590 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
Com relação às provas, requerem que seja expedido ofício aos prestadores de serviço: i- ANDRE
LUCAS GRAFICA E EDITORA LTDA – GRÁFICA MYCK (CNPJ 01.765.578/0001-00); ii-
ANDERGRAF PRODUCAO GRAFICA E MULTIMIDIA LTDA (CNPJ 08.422.188/0001-78) e iii-
VITAGUIMARAES PROPAGANDA E PUBLICIDADE SS LTDA, a fim de que esclareçam as notas
fiscais, quais materiais foram confeccionados e impressos e quais documentos foram veiculados
nas redes sociais. Apresentaram rol de testemunhas e juntaram documentos.
Intimado a se manifestar acerca da preliminar arguida em contestação, o investigante peticionou
sustentando:
Não houve nulidade de citação ou irregularidade que justifique a devolução do prazo de defesa,
na medida em que a defesa apresentada refutou todas as imputações feitas aos investigados.
Quando citados por edital, compareceram espontaneamente aos autos, denotando que estavam
monitorando o andamento do feito;
São inúmeras as certidões de Oficiais de Justiça indicativas da má-fé dos investigados que
tentaram ao máximo evitar as citações. Não por outra razão tiveram que ser citados por edital,
após inúmeras evidências de ocultação;
Tivesse havido dificuldade na defesa teria ela decorrido da evidente má-fé dos investigados, que
obviamente não pode ser prestigiada
Acrescentou, quanto ao mérito, que:
Muito embora a defesa busque confundir, existe diferença substancial entre registro de
candidatura indeferido e registro de candidatura não conhecido. Apenas o primeiro autoriza a
continuidade dos atos de campanha eleitoral, porque para estar “sub judice” o pedido de registro
de candidatura deve ter sido, ao menos, conhecido. Esse Egrégio Tribunal Regional Eleitoral
afirmou, em acórdão com trânsito em julgado, que o registro de candidatura era juridicamente
impossível, por ausência de pressupostos mínimos necessários à sua apreciação, dentre os quais
o DRAP e a ata confirmando a escolha em convenção partidária;
O fato de ter comparecido à convenção não lhe socorre e tampouco é verossímil a alegação de
que “foi surpreendido ao tomar conhecimento que seu nome não estava relacionado”, porque se
esteve presente na convenção deveria ter assinado e acompanhado a lavratura da ata;
A divulgação falsa, por alguns blogs, certamente alimentados pelo próprio investigado Emerson
Petriv, de ter sido escolhido em convenção também não valida os atos irregulares que praticou,
aqui perseguidos;
Requereu-se, então, o prosseguimento da instrução probatória, com:
a designação de audiência de instrução para a oitiva dos representantes legais das gráficas que
prestaram serviços para os investigados, devidamente arrolados na petição inicial, que irão
demonstrar a irregularidade dos materiais dobrados, pagos com recursos públicos.
a juntada nesses autos, pela serventia do Tribunal, das prestações de contas finais dos
investigados, inclusive de Emerson Petriv, que, se tivesse observado o art. 16-A da Lei 9504/97,

Num. 44525590 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
deveria ter prestado contas de seus gastos eleitorais a esse E. Tribunal.
AIJE 0604295-12.2022.6.16.0000
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral 0604295-12.2022.6.16.0000 foi proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de EMERSON MIGUEL PETRIV; MARLY DE
FATIMA RIBEIRO e MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV.
Em suma, na ação argumenta-se que:
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL recebeu, através do módulo “Conta Suja” do sistema
Sisconta Eleitoral, administrado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria-
Geral da República, o Relatório de Conhecimento nº 4202/2022 noticiando potencial
irregularidade nos gastos de campanha de MARLY DE FATIMA RIBEIRO, nome de urna MARA
BOCA ABERTA, CPF nº 193.393.978-86, postulante ao cargo de deputado federal pelo PROS no
Paraná;
As inconsistências apontadas pelo referido relatório davam conta da realização de despesas de
alta monta para impressão e distribuição de impressos, sendo que se constatou, em pesquisa
junto à prestação de contas da candidata, a existência de outras contratações voltadas a
finalidades assemelhadas;
Assim, instaurou-se a Notícia de Fato nº 1.25.000.004560/2022-22, através da qual foram
oficiadas as empresas prestadoras de serviço de comunicação visual, gráficas e à Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos para que informassem acerca dos serviços prestados à
campanha de Mara Boca Aberta;
Houve a divulgação das candidaturas de Mara Boca Aberta ao cargo de deputada federal, Boca
Aberta Jr. para deputado estadual e Boca Aberta, nome político do investigado Emerson Miguel
Petriv, ao cargo de senador sob o número de urna 363;
Entretanto, conforme ata de convenção estadual do partido Agir (portador da legenda de número
36), datada de 04/08/2022 e devidamente publicizada através do DivulgaCand Contas, a
agremiação em questão deliberou por não lançar candidatos próprios ao Senado, optando por
apoiar a candidatura de Aline Sleutjes pelo PROS;
Assim, o órgão partidário não apresentou Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) para o lançamento de candidaturas de senador e suplentes e não requereu o registro de
candidatura coletivo de quaisquer postulantes a tais cargos;
Inclusive, já em 19/08/2022, a Comissão Provisória do Partido Agir (antigo Partido Trabalhista
Cristão) ajuizou representação contra Mara Boca Aberta e Boca Aberta Jr. justamente por ter
tomado conhecimento de que estes estavam divulgando suposta candidatura de Emerson Petriv
ao senado, ao passo que a agremiação requerente jamais o escolheu para tanto;
Nada obstante, desdenhando da vontade manifestada pela agremiação, Emerson Petriv
apresentou Requerimento de Registro de Candidatura Individual (autos nº 0602091-
92.2022.6.16.0000), lançando-se como candidato a senador pelo Agir, sob o número 363,

Num. 44525590 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
desacompanhado de qualquer documento, sem indicação de suplentes, sem o respectivo DRAP
e sem escolha em convenção partidária, o que resultou no pronto não conhecimento do RRCI por
este E. TRE-PR, mediante decisão monocrática da Desa. Cláudia Cristina Cristofani, proferida em
06/09/2022.
Contra este decisum, houve oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados em
20/09/2022, mesma data em que foi publicada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, através
do Diário de Justiça Eletrônico nº 222/2022, a lista dos partidos, das federações, das coligações
partidárias e dos candidatos concorrentes, na qual Emerson Miguel Petriv não constou, tornando
pública e inconteste a inveracidade da informação de que Boca Aberta era candidato a senador
pelo partido Agir;
De mesmo modo, o agravo interno interposto, buscando reverter o não conhecimento do RRCI,
restou desprovido por unanimidade de votos da Corte Regional Eleitoral Paranaense em
01/10/2022.
Nada obstante a ausência de candidatura juridicamente válida, os investigados, durante todo o
período de propaganda eleitoral, divulgaram farta publicidade conjunta – coloquialmente
denominada de “dobradinha” – apresentando falsamente Boca Aberta como candidato ao senado,
sob número de urna aleatoriamente atribuído a ele, vinculado a partido político ao qual sequer
estava formalmente filiado, o que, além de consistir em divulgação de informação inverídica,
possui o condão de confundir o eleitor e prejudicar o andamento do processo eleitoral;
Mesmo após o cumprimento de ordem de busca e apreensão para recolhimento dos materiais
gráficos de campanha, exarada pelo Exmo. Juiz Eleitoral da 41ª Zona Eleitoral de Londrina na
Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral nº 0600062-43.2022.6.16.0041, em exercício
de poder de polícia – convalidado por este Tribunal Regional Eleitoral no Mandado de Segurança
nº 0603948-76.2022.6.16.0000 e na Representação nº 0603964-30.2022.6.16.0000 –, e após o
não conhecimento do Registro de Candidatura Individual apresentado pelo investigado Emerson
Petriv, os investigados persistiram na divulgação de informações mendazes relativas à
candidatura de Boca Aberta e, agora, incluindo ataques à lisura da atuação da Justiça Eleitoral ao
qualificá-la como golpista;
A farta divulgação de informações perniciosas, embasadas em Requerimento de Registro de
Candidatura Individual juridicamente inexistente, encampada pelos investigados produziu
inegável efeito perante o eleitorado, induzindo cidadãos a anularem seu voto e abalando a
confiabilidade destes na integridade do processo eleitoral;
Uma vez que, na óptica da PRE, os ilícitos praticados pelos investigados – divulgação de
candidatura fictícia por meio das redes sociais e distribuição de material impresso custeado com
recursos financeiros da campanha de Marly de Fátima Ribeiro – violam tanto o bem jurídico
tutelado pela norma dos artigos 19 e 22 da Lei Complementar nº 64/1990 quanto aquele
protegido pelo art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, e atendidas as condições do art. 327, § 1º, do
Código de Processo Civil, há de ser admitida a cumulação de pedidos na presente AIJE;
O caráter de sabidamente inverídico da campanha eleitoral ilegalmente empreendida por
Emerson Miguel Petriv é de clareza solar e já foi reafirmado por esta Corte Eleitoral em diversas
oportunidades. Nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura nº 0602091-

Num. 44525590 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
92.2022.6.16.0000, houve o não conhecimento do RRCI por decisão monocrática da Exma. Desa.
Federal Cláudia Cristina Cristofani em 06/09/2022, reafirmada por meio da rejeição de embargos
de declaração em 20/09/2022 e, por fim, confirmada por unanimidade quando do desprovimento
do agravo interno em 01/10/2022;
Na data de 20/10/2022, o TRE publicou a lista oficial de todos os candidatos participantes no
pleito por meio do Diário de Justiça Eletrônico, número 222 de 2022, na qual Boca Aberta não foi
incluído, em razão do não conhecimento de seu RRCI;
Na data de 26/09/2022, no bojo da NIP nº 0600062- 43.2022.6.16.0041, o Exmo. Juiz da 41ª
Zona Eleitoral de Londrina, no regular exercício de poder de polícia, determinou a busca e
apreensão de todo material de propaganda eleitoral contendo a informação da candidatura de
Emerson Miguel Petriv ao Senado;
Em 29/09/2022, o Exmo. Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, juiz membro do TRE-
PR, indeferiu a inicial do Mandado de Segurança nº 0603948-76.2022.6.16.0000;
Em sede da Representação nº 0603964-30.2022.6.16.0000, ajuizada por este Parquet em
desfavor dos investigados, houve concessão de medida liminar, por decisão de lavra da Dra.
Melissa de Azevedo Olivas, em 30/09/2022, reconhecendo a inveracidade da propaganda
divulgando Boca Aberta como candidato ao senado e determinando a cessação da prática
irregular, remoção das publicações contendo tais informações e que os representados
publicassem “em todas as suas redes sociais esclarecimentos de que EMERSON MIGUEL
PETRIV, BOCA ABERTA não é candidato ao cargo de Senador nas Eleições 2022 e, por esta
razão, seu nome não constará nas urnas” (id. 43178692). Esta decisão foi confirmada por
sentença em 07/10/2022 (id. 43185004) e por acórdão, julgado por unanimidade pelo TRE,
datado de 24/10/2022 (id. 43216726);
Por fim, na data de 01/10/2022, nos autos nº 0603971- 22.2022.6.16.0000, a Exma. Juíza Auxiliar
do TRE-PR, Dra. Melissa, indeferiu a inicial de pedido de Direito de Resposta formulado por
Emerson Petriv, entendendo-o como parte ilegítima para a propositura de Direito de Resposta por
não gozar da condição de candidato;
A divulgação de uma suposta candidatura do Sr. Emerson, como se verdadeira fosse, tem a
aptidão de confundir e levar o eleitorado a erro, sobretudo porque compartilhado em rede social,
com alta capacidade de disseminação, e em perfis oficiais de candidatos nas Eleições Gerais;
Apenas para ilustrar, a página “Boca Aberta” no Facebook conta com 882 mil seguidores, a
investigada Marly possui quase cinco mil amigos na rede social Facebook, ao passo que o
recorrido Matheus possui 735 seguidores14; no Instagram, o perfil oficial de Boca Aberta conta
com 92,7 mil seguidores15; Matheus Petriv, 10,4 mil16 e Mara, 7.61917 e, ainda, diversos grupos
e páginas de apoio aos investigados replicaram a propaganda inverídica;
Ressalte-se que o nome e número de Emerson Petriv não constou da urna e muitos eleitores,
influenciados pela propaganda eleitoral infausta, que almejavam fazer valer o seu voto, tiveram a
informação de que o voto é nulo;
O comportamento dos investigados enseja ainda maior reprovabilidade à conduta, pois, mesmo

Num. 44525590 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
após diversos pronunciamentos judiciais de membros da Justiça Eleitoral e do próprio pleno deste
Egrégio TRE no sentido da inexistência da candidatura de Emerson Miguel Petriv e da ilegalidade
dos atos de propaganda praticados, em vez de cessar a divulgação das inverdades e
esclarecerem aos eleitores passaram a afirmar que Emerson foi vítima de golpe praticado pelo
Tribunal Regional Eleitoral, o que é por demais grave em contexto eleitoral, o que pode gerar
questionamento quanto à credibilidade do sistema eleitoral no momento da votação;
A arte visual de campanha e os materiais gráficos produzidos divulgando o investigado Emerson
Miguel Petriv como candidato a senador pelo partido Agir foram custeados pela investigada Marly
de Fátima Ribeiro, cuja origem dos recursos de campanha constitui-se majoritariamente em
verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
Não se pode admitir que recursos financeiros de campanha, especialmente os R$ 1.200.000,00
(um milhão e duzentos mil reais) originados de verbas públicas federais aplicadas na candidatura
da investigada, sejam usados para promover copiosa campanha de desinformação, induzindo
eleitores a erro ao divulgar candidatura inexistente ao Senado como se fosse legítima;
Em análise das fotografias do material de campanha apreendido na Notícia de Irregularidade em
Propaganda Eleitoral nº 0600062-43.2022.6.16.0041, em cotejo com as informações reunidas nos
autos de procedimento extrajudicial nº 1.25.000.004560/2022-22 e com os documentos e
informações constantes na Prestação de Contas nº 0602354-27.2022.6.16.0000, vê-se que os
aparatos de propaganda eleitoral recolhidos foram produzidos por pessoas jurídicas contratadas
por Mara Boca Aberta para a prestação de serviços e produtos para sua campanha;
Vale dizer, somente em confecção de impressos e distribuição de mala direta, os investigados
investiram R$ 377.436,02 (trezentos e setenta e sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dois
centavos) do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas para divulgar campanha fictícia;
A esse expressivo valor, acrescentem-se ainda os valores gastos com recursos humanos (cabos
eleitorais, motoristas, panfleteiros etc.) contratados para distribuir o material de campanha com
informações inverídicas, todos pagos com verbas do FEFC, elencados na prestação de contas da
investigada e a monta dispendida para a difusão de desinformação – finalidade vedada pela
legislação – alcança valores ainda mais expressivo;
Destaca-se – além do número de seguidores nas redes sociais, já mencionadas alhures – a
discrepante quantidade de votos recebida pelos investigados nas últimas Eleições Gerais de que
participaram: neste pleito, Mara Boca Aberta recebeu 23.237 votos para sua candidatura a
deputada federal, ao passo que seu filho, Boca Aberta Jr. foi votado por 17.232 eleitores; nas
Eleições de 2018, quando Boca Aberta concorreu e foi eleito para a Câmara dos Deputados, este
recebeu 90.158 votos. É incontestável, assim, o benefício político que a divulgação irregular
propaganda eleitoral dobrada com o membro mais notório da “Família Boca Aberta”, razão pela
qual os investigados preferiram induzir seus eleitores a erro e despender considerável quantia
pecuniária para promover campanha inverídica do que se submeterem ao empecilho de
esclarecer a controvérsia envolvendo o registro de candidatura do Sr. Emerson;
A realização de propaganda durante todo o período eleitoral para candidatura inexistente, seguida
por divulgação da informação de que Boca Aberta estava sendo vítima de “golpe” e, somente por
isso não constaria na urna, certamente acabou por interferir negativamente na credibilidade de

Num. 44525590 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
todo o sistema Judiciário Eleitoral brasileiro, especialmente diante do prestígio que o investigado
Emerson Petriv detém nas redes sociais, de modo que suas palavras tiveram grande
potencialidade lesiva no ânimo dos eleitores, em prejuízo da livre manifestação da vontade
política popular, demonstrando a potencialidade lesiva das ilegalidades praticadas pelos
investigados;
Assim, seja pela ocorrência de abuso de poder econômico, de uso indevido dos meios de
comunicação social ou pela prática do ilícito previsto no art. 30-A da Lei das Eleições, deve-se
cassar o diploma dos candidatos investigados (Mara Boca Aberta e Boca Aberta Jr.) e declarar a
inelegibilidade de todos os integrantes do polo passivo, na forma do art. 22, inciso XIV, da Lei
Complementar nº 64 de 1990.
Requer: a) o recebimento e processamento da presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral;
b) a juntada da Notícia de Fato nº 1.25.000.004560/2022-22; b) a regular tramitação desta AIJE,
nos termos do artigo 22 e seus incisos da Lei Complementar n.º 64/90, para, ao final, ser julgada
procedente, aplicando aos candidatos beneficiados, eleitos suplentes, a cassação de seu
diploma, acaso já expedido, e a todos os investigados a inelegibilidade para as eleições a se
realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, em conformidade com o
art. 22 inciso XIV da LC nº 64/1990).
Com relação às provas, protestou pelas suas produções, por todos os meios e formas em direito
admitidos, em especial pela prova documental já acostada, bem como pela eventual juntada de
novos documentos que se fizerem necessários, e pela produção de prova testemunhal,
consistente na oitiva de Alexandre César Discioli, presidente do órgão estadual do Partido AGIR.
Em despacho, ID 43506187, foi determinada a notificação pessoal dos investigados para
apresentação de defesa, nos termos do art. 22, I, “a”, da LC nº 64/90, sendo expedida para o
cumprimento do ato, Carta de Ordem Cível distribuída para o Juízo da 157ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, autuada sob nº 0600005-31.2023.6.16.0157.
Em 28/02/2023, procedeu-se à devolução da r. carta de ordem pelo Juízo de Primeiro Grau,
restando infrutíferas as notificações pessoais dos investigados EMERSON MIGUEL PETRIV e
MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV. Já em relação à MARLY DE FATIMA RIBEIRO, houve
cumprimento da notificação pessoal em 14/02/2023, conforme mandado assinado pela
investigada e certidão de cumprimento do oficial de justiça (ids.
113448005
e
113592501), conforme cópia integral dos autos Carta de Ordem Cível nº 0600005-
31.2023.6.16.0157, juntada ao presente feito sob ID 43534378.
Ante as tentativas frustradas de citação de EMERSON MIGUEL PETRIV e MATHEUS VINICCIUS
RIBEIRO PETRIV, procedeu-se à intimação da parte autora (despacho, ID 43543138), que
apresentou manifestação, ID 43552527, com a indicação de endereços dos investigados,
diligenciados a partir de pesquisa junto ao sistemas disponíveis ao Ministério Público Eleitoral.
Em despacho, ID 43557255, determinou-se a reunião dos feitos (AIJE nº 0604036-
17.2022.6.16.0000 e AIJE nº 0604295-12.2022.6.16.0000), motivo pelo qual houve o
apensamento do presente feito à AIJE nº 0604036-17.2022.6.16.0000, vez que foi reconhecida a
existência de conexão entre as ações; deferiu-se o requerido pela parte autora (ID 43552527),
inclusive a citação por hora certa dos investigados EMERSON MIGUEL PETRIV e MATHEUS

Num. 44525590 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
VINICCIUS RIBEIRO PETRIV, no caso de frustração das citações nos endereços diligenciados.
Expedida nova de carta de ordem, distribuída para o Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR
e
autuada
sob
nº
0600022-67.2023.6.16.0157,
novamente
as
notificações
dos
investigados EMERSON MIGUEL PETRIV e MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV, ainda que
por hora certa, nos termos do art. 253, §2º, do CPC, restaram infrutíferas, conforme cópia integral
dos referidos autos, ID 43597593.
Já em relação à investigada MARLY DE FATIMA RIBEIRO, consta certidão da chefia de cartório
de primeiro grau (id. 116204288, fl. 295) nos autos nº 0600022-67.2023.6.16.0157, com seguinte
teor: “Nesta data, junto aos autos a documentação a seguir - mandado de citação - Marly de
Fatima Ribeiro, cumprido em 18/05/2023, juntamente com a certidão de diligências exarada pelo
Oficial de Justiça do TJPR, Rafael Pio Mello - do que, para constar, lavro este termo.” Porém, não
houve a efetiva juntada naqueles autos, do mandado de citação cumprido e respectiva certidão
de diligências do oficial de justiça.
Por fim, ante notícia de que o investigado MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV estaria
ocupando cargo comissionado na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, em 06/06/2023,
mediante consulta realizada ao site daquela instituição, no endereço de URL: <http://transparencia.assembleia.pr.leg.br/pessoal/comissionados>, constatou-se que o
investigado consta como funcionário comissionado, nível G3, com lotação na Liderança do PP,
em março de 2023, em despacho (ID 43611111) foi determinado complementação dos autos de
Carta de Ordem Cível nº 0600022-67.2023.6.16.0157, com o encaminhamento do mandado de
citação cumprido da investigada MARLY DE FATIMA RIBEIRO e a certidão de diligências do
Oficial de Justiça do TJPR; Citação do investigado MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV no
endereço profissional (Assembleia Legislativa do Estado do Paraná - ALEP, nesta Capital), e;
expedição de carta de ordem ao Juízo Eleitoral de Londrina/PR para renovação do ato de citação
de EMERSON MIGUEL PETRIV por hora certa, na R. Tereza Caetano Soares, 73 - Jardim
Imagawa, Londrina - PR, CEP 86080-460, conforme requerido pelos investigantes.
O Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina, em atendimento ao despacho (ID 43611111),
promoveu a complementação das informações da Carta de Ordem Cível nº 0600022-
67.2023.6.16.0157, com o encaminhamento do mandado de citação de MARLY DE FATIMA
RIBEIRO cumprido e da respectiva certidão de diligências do Oficial de Justiça (ID 43627270).
Conforme certidão do Oficial de Justiça (ID. 43621963), a citação do investigado MATHEUS
VINICCIUS RIBEIRO PETRIV novamente restou frustrada, vez que na 2ª Secretaria da
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná - ALEP, nesta Capital, o Oficial de Justiça obteve
informação de que o investigado deixou de pertencer ao quadro de funcionários da ALEP desde
1º/06/2023, não havendo indicação acerca de endereço atualizado do ora investigado.
Por fim, expedida nova de carta de ordem, distribuída para o Juízo da 042ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR e autuada sob nº 0600020-54.2023.6.16.0157, novamente a notificação do
investigado EMERSON MIGUEL PETRIV, ainda que por hora certa, nos termos do art. 253, §2º,
do CPC, restou infrutífera, conforme cópia integral dos referidos autos (ID. 43627264).
Em despacho (ID 43641781), em breve síntese, determinou-se: a intimação da parte investigante
para manifestação acerca das citações já realizadas que restaram infrutíferas, e indicação de

Num. 44525590 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
novos possíveis endereços, que por ventura tenha ciência e/ou conhecimento, onde possam ser
encontrados e citados os investigados MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV e EMERSON
MIGUEL PETRIV; a requisição de informações cadastrais relativas a possíveis endereços dos
investigados EMERSON MIGUEL PETRIV e MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO, junto aos sistemas
disponíveis na Plataforma Digital do Poder Judiciário – PDPJ/BR; e, havendo localização de
endereços diversos dos já constantes nos autos, a implementação das providências necessárias
para cumprimento das citações dos investigados, mediante expedição de mandados e/ou cartas
de ordem.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação (ID 43669903), que, em apertada
síntese, informa: em pesquisas nos sistemas disponíveis a que tem acesso (SIEL, INFOSEG e
RADAR, que agrupa informações da Receita Federal, DENATRAN, CADSUS, Credilink, entre
outros), não se logrou êxito em relação ao investigado MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO. Já em
relação a EMERSON MIGUEL PETRIV, localizou-se o endereço R. Vespertino Ferreira Pimpão,
155 - Santa Rita 3, Londrina - PR, CEP 86072-340, requerendo a expedição de carta de ordem
para sua citação. Por fim, restando infrutíferas as tentativas do ato citatório dos investigados, ante
o esgotamento dos meios de obtenção de endereços atualizados, requer a citação dos
investigados por editalício.
Pelo despacho 43724627 determinou-se a realização da citação em diversos endereços que
haviam sido informados pelo Ministério Público Eleitoral, destacando-se, como item
final “considerando o esgotamento dos meios de obtenção de endereços atualizados, e
persistindo infrutíferas as tentativas de se proceder o ato citatório, voltem os autos conclusos para
apreciação acerca da citação por edital dos investigados, conforme requerido pela parte
investigante”.
Considerando: o esgotamento dos meios de obtenção de endereços atualizados dos
investigados); todos os esforços praticados para realização do ato citatório dos investigados,
conforme se depreende das certidões de diligências frustradas, constantes nos autos de Carta
Precatória Cível nº 0600054-39.2023.6.26.0272, cumprida pelo Juízo da 272 Zona Eleitoral de
São Paulo/SP e autos de Carta de Ordem Cível nº 0600057-760.2023.6.16.0146, cumprida pelo
do Juízo da 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA/PR, e; a possibilidade de prejuízo à
instrução e trâmite regular do presente feito, ante as inúmeras tentativas frustradas de realização
do ato citatório dos investigados, pelo despacho ID 43769888, determinou-se a citação por meio
editalício dos investigados EMERSON MIGUEL PETRIV e MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO,
conforme requerido pela parte investigante (ID 43669903), nos termos do art. 256, §3º, do CPC,
por meio do DJE, com prazo de 20 dias, fluindo da data da publicação única e com a advertência
de que será nomeado curador especial em caso de revelia, em cumprimento ao artigo 257 do
Código de Processo Civil.
Certificou-se, no ID 43779015, que o Edital n. 30/2023 (Id 43773149) foi publicado no Diário da
Justiça Eletrônico nº 238 de 05 de dezembro de 2023 (terça-feira) e que o Edital n. 30/2023 (Id
43773149) foi publicado na aba "Edital Eletrônico" do sítio eletrônico oficial deste Tribunal
Regional Eleitoral (https://www.tre-pr.jus.br/servicos-judiciais/edital-eletronico/edital-eletronico).
Certificou-se, ainda, no ID 43795047, que “até 23/01/2024, não houve qualquer manifestação
pelos investigados EMERSON MIGUEL PETRIV e MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV
quanto ao r. despacho Id 43769888, não obstante citados”.

Num. 44525590 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
Em 26 de janeiro de 2024, os investigados MARLY DE FATIMA RIBEIRO, EMERSON MIGUEL
PETRIV E MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV apresentaram defesa (ID 43796339), de
mesmo teor da apresentada nos autos apensos já relatados, razão, pela qual por brevidade faço
remissão.
Intimado a se manifestar acerca da preliminar aventada na defesa, o Ministério Público Eleitoral
compareceu aos autos, pugnando pela rejeição da preliminar, alegando que:
A alegação de nulidade da citação editalícia dos investigados Emerson e Matheus não passa de
um meio para causar ainda mais demora às investigações, posto que houve tentativa de citação
em ambos os endereços indicados, às quais restaram infrutíferas;
No concernente à citação de Matheus Petriv, mesmo na Assembleia Legislativa do Paraná, não
foi possível a sua citação pessoal, vide ID 43621963, visto que o oficial de justiça foi informado
que o investigado não trabalhava mais no local e tampouco se sabia indicar novo endereço do
réu, de forma que inexistiam motivos para realizar nova tentativa de citação no local;
No mesmo diapasão, relativamente ao imóvel na R. Tereza Caetano, nº 93 – Londrina, foram
feitas diversas tentativas de citação dos investigados neste endereço, entretanto, de acordo com
o registro fotográfico, depoimento de vizinhos e certidão do oficial de justiça, presentes no ID
43534378, págs. 64 a 68, o imóvel, em que pretensamente haveria fácil acesso aos investigados,
estava marcado com um aviso de que “o Sr. Emerson Miguel Petriv e Matheus Ribeiro Petriv
NÃO residem nesse local” e apontava outros endereços em que os réus poderiam ser localizados
— os quais, igualmente, foram objeto de diligência, que, ao cabo, restaram infrutíferas;
Não houve possibilidade de realização por citação por hora certa, já que as pessoas presentes na
vizinhança "embora tenha[m] visto o investigado de vez [em quando], mas que devido a seu
histórico, não [têm] e não querem nenhum tipo de contato com ele" (vide certidão de ID
43627264, p. 300);
A citação por edital foi o único meio que restou para que houvesse a devida intimação dos
representados e para que se resguardasse o direito ao devido processo legal e ao contraditório,
dada a impossibilidade de realizar a citação pessoal dos réus em todos os endereços localizados
pela Justiça Eleitoral e pelo Ministério Público Eleitoral nos sistemas de busca disponíveis;
A necessidade de citação por edital se deu em razão dos esforços dos próprios réus em se
esquivar do recebimento da comunicação e protelar o andamento do feito, de forma que a
preliminar de nulidade de citação esbarra na previsão do art. 276 do Código de Processo Civil;
Por fim, os investigados constituíram advogado e apresentaram defesa, impugnando as
alegações feitas na inicial e indicando as provas que pretendem produzir, tempestivamente, de
forma que, mesmo que tivesse havido nulidade na citação por edital, não se verifica prejuízo dela
decorrente;
É necessário destacar que a conduta da parte investigada denota possível violação ao art. 80 do
Código de Processo Civil, dadas as repetidas e claras tentativas de atrapalhar o devido caminhar
do processo, de forma que eventual necessidade de aplicação de multa por litigância de má-fé
deverá ser objeto de apreciação pelo TRE no momento oportuno.

Num. 44525590 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
Saneamento:
Na decisão de saneamento, assim constou em sua parte dispositiva:
“Sendo este o contexto:
3.1. Acolho a preliminar de tempestividade das defesas apresentadas em ambos os autos;
3.2. Rejeito a preliminar de nulidade de citação editalícia;
3.3. Declaro saneado o feito e, quanto às provas:
3.3.1. Indefiro a juntada de cópia integral dos autos das prestações de contas dos investigados
requerida pelos investigantes nos autos 0604036-17.6.16.0000, em virtude de que a juntada já foi
providenciada pelo Ministério Público Eleitoral nos autos 0604295-12.2022.6.16.0000;
3.3.2. Defiro a expedição de ofícios, com a requisição de documentos e informações, aos
seguintes prestadores de serviços:
- ANDRE LUCAS GRAFICA E EDITORA LTDA – GRÁFICA MYCK (CNPJ 01.765.578/0001-00);
- ANDERGRAF PRODUCAO GRAFICA E MULTIMIDIA LTDA (CNPJ 08.422.188/0001-78) e
- VITAGUIMARAES PROPAGANDA E PUBLICIDADE SS LTDA.
Nos respectivos ofícios, que deverão estar acompanhados de cópias das petições iniciais e das
defesas de ambos os autos, constará que, no prazo de (10) dias, sejam encaminhadas cópias
das notas fiscais e dos materiais confeccionados e impressos, bem como ser esclarecido quais
documentos por eles produzidos foram veiculados nas redes sociais dos investigados.
3.3.3. Defiro a produção da prova testemunhal pretendida pelas partes. Expeça-se, para
tanto, Carta(s) de Ordem ao(s) juízo(s) competente(s), com prazo de 15 (quize) dias para o
cumprimento, para a inquirição das testemunhas, as quais deverão comparecer
independentemente de intimação, nos termos do artigo 22, V, da Lei Complementar nº
64/90, com exceção à testemunha arrolada pelo Ministério Público Eleitoral, em relação à
qual deverá ocorrer a necessária intimação”
Das pessoas jurídicas oficiadas para apresentação de documentos, somente ANDERGRAF
PRODUCAO GRÁFICA E MULTIMÍDIA LTDA apresentou resposta. Entretanto, considerando que
os responsáveis pelas pessoas jurídicas ANDRE LUCAS GRÁFICA E EDITORA LTDA e VITA
GUIMARÃES PROPAGANDA E PUBLICIDADE SS LTDA haviam sido arrolados como
testemunhas, determinou-se a expedição das cartas de ordem competentes para produção da
prova oral requerida pelas partes.
Devolvidas as cartas de ordem, foram tomados os depoimentos de todas as testemunhas
arroladas, exceto os dos Srs. Fabio Yatsuhara Tuttis Rodrigues e Martinho Correa Neto, arrolados
pelos investigados, que não compareceram ao ato. Em relação às testemunhas ausentes,
reconheceu-se a preclusão quanto ao interesse de sua oitiva.

Num. 44525590 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
O Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina, atendendo a pedido das partes investigantes em
audiência, determinou a intimação em audiência dos representantes legais das pessoas jurídicas
GISELLE MONTEIRO AVANZI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, ANDRE LUCAS - GRAFICA E
EDITORA LTDA e VITAGUIMARAES PROPAGANDA E PUBLICIDADE S/S LTDA para que
apresentassem materiais produzidos para a campanha dos investigados que ainda tivessem,
intimação esta que foi atendida somente pela Sra. Giselle Monteiro.
Com a devolução de todas as Cartas de Ordem expedidas, os autos vieram conclusos, seguindo-
se de manifestação dos investigados no sentido de “requerer a intimação das gráficas para
que responda o ofício contendo os materiais produzidos para o fim alcançar provas quanto
a confecção dos mesmos”.
Desse modo, determinei a intimação dos investigantes JOÃO VICTOR MATTOS LEÃO
BETTEGA (AIJE 0604036) e MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (AIJE 0604295) para que
manifestassem se persiste o interesse na intimação para apresentação de documentos e
informações por parte de ANDRÉ LEONARDO SILVA GUIMARAES (representante legal da
empresa VITAGUIMARAES PROPAGANDA E PUBLICIDADE S/S LTDA) e de ANDRÉ
LUCAS (Representante legal da empresa ANDRE LUCAS - GRAFICA E EDITORA LTDA), bem
como para que se manifestem em relação ao requerimento formulado em ambas as ações pelos
investigados, em 07 de novembro de 2024, para que aludidas pessoas sejam novamente
intimadas.
Nos autos 0604036, o investigante JOÃO VICTOR MATTOS LEÃO BETTEGA aduziu que “Ainda
que as gráficas VITAGUIMARAES e ANDRE LUCAS não tenham encaminhado os materiais
produzidos em prol da campanha dos Investigados, as demais gráficas encaminharam a
documentação requisitada e tais documentos são suficientes para demonstrar que os
Investigados Marly e Matheus se valeram de recursos públicos para financiar materiais com
conteúdo irregular” e que “não há qualquer necessidade em requisitar novamente cópia dos
materiais junto às demais gráficas, considerando que já demonstraram, por mais de uma vez, que
não pretendem colaborar com os trabalhos da Justiça Eleitoral. O mero depoimento dos seus
representantes legais já foi suficiente para esclarecer a gravidade dos atos aqui investigados”.
De igual maneira, nos autos 0604295, o investigante MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
defendeu que “Da análise de todos os elementos de prova acostados aos autos, vê-se que as
prestações de serviços pelas pessoas jurídicas supracitadas, assim como o conteúdo dos
materiais contratados pela campanha de Mara Boca Aberta, já se encontram suficientemente
demonstrados”.
Por entender-se desnecessária a realização da diligência, indefiu-se a expedição de ofício às
empresas ANDRÉ LUCAS GRAFICA E EDITORA LTDA – GRÁFICA MYCK e VITAGUIMARAES
PROPAGANDA E PUBLICIDADE SS LTDA, declarou-se encerrada a fase de instrução e
determinando-se: a) a intimação das partes para que, querendo, no prazo comum de 2 (dois)
dias, apresentem alegações finais, nos termos do artigo 22, X, da Lei Complementar nº 64/90; b)
após, o encaminhamento à Procuradoria Regional Eleitoral para manifestação nos
autos 0604036, no prazo de 2 (dois) dias nos termos do art. 49 da Res.-TSE nº 23.608/2019.
Em ambos os autos, o advogado constituído pelos investigados informou renúncia ao mandato,
solicitando intimação dos investigados para que constituíssem novo advogado e “caso entenda

Num. 44525590 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
necessário, requer prazo para juntada de termo de renúncia”.
Na AIJE 0604036, o investigante JOÃO VICTOR MATTOS LEÃO BETTEGA apresentou suas
alegações finais (ID 44277721) aduzindo:
Diante das provas produzidas na presente investigação, não restam dúvidas quanto ao dolo dos
Investigados em promover uma candidatura fictícia de Emerson Petriv ao Senado Federal, nas
eleições de 2022, eis que, desde o período de convenções partidárias, os Investigados já
possuíam conhecimento da impossibilidade da candidatura ao cargo de Senador, sendo certo
que, ao produzirem material de campanha com recursos públicos, restaram configurados o abuso
do poder econômico e o uso indevido dos meios de comunicação;
A confirmação dessa situação foi levada a efeito pelo próprio Presidente Estadual da agremiação
(Sr. Alexandre Cesar Discioli) , em cuja oitiva destacou que nunca houve qualquer intenção do
partido em lançar Emerson Petriv (Boca Aberta) como candidato a Senador e que o investigado
tinha plena ciência desta situação;
Quanto aos materiais gráficos produzidos, destacam-se as provas nos IDs 43848891 e 44185125,
sendoque tanto a empresa ANDER GRAF quanto a empresa GISELLE MONTEIRO AVANZI
COMUNICACAO VISUAL LTDA apresentaram os materiais produzidos em prol da campanha dos
Investigados Marly e Matheus, sendo possível perceber a presença da promoção da candidatura
fictícia de Emerson Petriv;
As testemunhas que representavam as empresas prestadoras de serviço para a campanha dos
Investigados Marly e Matheus atestaram que o Sr. Emerson Miguel Petriv participava das
negociações para a elaboração dos materiais, sendo que o representante da empresa ANDRE
LUCAS GRAFICA reconheceu que os materiais irregulares apreendidos no comitê de campanha
dos Investigados tinham sido produzidos por ele;
Diante da manifesta gravidade dos fatos articulados quanto ao abuso do poder econômico e uso
indevido dos meios de comunicação social, requer sua integral procedência, aplicando-se o
disposto no art. 22, XIV da LC n° 64/90.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL apresentou manifestações de semelhante teor nos autos
0604036-17.2022.6.16.0000 (parecer) e 0604295-12.2022.6.16.0000 (alegações finais), assim
destacando:
Preliminarmente, na petição de id. 44208691 nos autos nº 0604036-17.2022.6.16.0000, a parte
investigada havia requerido a reiteração dos ofícios expedidos às gráficas que prestaram serviços
à campanha dos investigados, “sob pena de cerceamento”, o que restou indeferido e, ainda que
não tenha havido reiteração posterior do requerimento, dada a ausência de apresentação de
alegações finais, ad cautelam, é de se registrar que o indeferimento da diligência não implica
cerceamento de defesa, eis que devidamente fundamentada a desnecessidade da diligência;
A renúncia apresentada após a expedição de intimação das partes para apresentação de
alegações finais, pelo Dr. Guilherme Bissi Castanho, advogado dos investigados, veio
desacompanhada de prova de ciência dos investigados e que, apesar da existência de intimação
com prazo em curso, o causídico desatendeu a previsão do art. 112, § 1º, do Código de Processo

Num. 44525590 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
Civil, de modo que a manifestação de renúncia deve ser considerada ineficaz, indeferindo-se o
pedido de dilação de prazo ou de notificação dos investigados para constituição de novo
advogado;
Reitera-se o requerimento de imposição de multa por litigância má-fé aos investigados, pois em
virtude do esforço empregado pelos investigados Emerson Miguel Petriv e Matheus Viniccius
Ribeiro Petriv em se ocultar ao recebimento da citação, somente houve sucesso na
triangularização da relação processual em 04/12/2023, quando houve publicação do edital de
citação. Vale, retardando a marcha processual em mais de um ano, tomando-se como parâmetro
a AIJE nº 0604036-17, e em quase 10 meses na AIJE nº 0604295-12;
Quanto ao mérito, o argumento dos investigados, no sentido de que Boca Aberta teria sido
escolhido em convenção e que o conteúdo da ata seria inverídico, não encontra nenhum respaldo
no acervo probatório colacionado ao feito;
A testemunha Alexandre César Discioli, presidente do Agir-PR à época dos fatos, esclareceu que
Boca Aberta foi convidado pela agremiação para ser pré-candidato a Deputado Federal e que
seria lançado como tal se o investigado lograsse regularizar sua situação eleitoral a tempo, o que
não ocorreu e que o Agir não teve pré-candidatos ao Senado em 2022 e nenhuma promessa de
tal estirpe foi feita pelo partido político ao investigado, pois todas as tentativas de Emerson de se
lançar como candidato às eleições majoritárias foram prontamente rechaçadas;
A Representação Eleitoral nº 0602188-92.2022.6.16.0000, por sua vez, não tinha por objeto a
legitimidade da candidatura de Emerson Petriv e tampouco conferiu autorização irrestrita para a
realização de campanha eleitoral pelos investigados, sendo que o que restou decidido naqueles
autos foi, tão somente, que os elementos apresentados nos autos não foram suficientes para
demonstrar o conteúdo desinformativo dos atos publicitários impugnados, a partir de interpretação
extensiva conferida ao art. 16-A da Lei das Eleições;
Não por outro motivo, em sede da Representação nº 0603964-30.2022.6.16.0000, ajuizada pelo
Parquet em desfavor dos investigados, quando se apontou ao órgão julgador a publicação da lista
de candidatos participantes publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 20/09/2022, houve
reconhecimento da inveracidade da propaganda divulgando Boca Aberta como candidato ao
senado, determinando-se a cessação da prática irregular, remoção das publicações contendo tais
informações e que os representados publicassem “em todas as suas redes sociais
esclarecimentos de que EMERSON MIGUEL PETRIV, BOCA ABERTA não é candidato ao cargo
de Senador nas Eleições 2022 e, por esta razão, seu nome não constará nas urnas”, o que não
foi atendido;
Redobrando seus esforços de promover desordem informacional, após as determinações de
cessação das ilegalidades, os investigados passaram a afirmar que Emerson foi vítima de golpe
praticado pelo Tribunal Regional Eleitoral, conforme print de postagem acostada;
Também se comprovou o grande porte da campanha eleitoral desenvolvida, incluindo publicações
nas redes sociais, distribuição de adesivos e santinhos e envio de mala direta pelos correios,
divulgando as candidaturas de Mara Boca Aberta e Boca Aberta Jr. às eleições proporcionais
associada à candidatura fictícia de Boca Aberta ao Senado Federal;

Num. 44525590 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
O comportamento dos investigados enseja ainda maior reprovabilidade à conduta, pois, mesmo
após diversos pronunciamentos judiciais de membros da Justiça Eleitoral e do próprio pleno deste
Egrégio TRE no sentido da inexistência da candidatura de Emerson Miguel Petriv e da ilegalidade
dos atos de propaganda praticados, em vez de cessar a divulgação das inverdades e
esclarecerem aos eleitores que “EMERSON MIGUEL PETRIV, ‘BOCA ABERTA’, não é candidato
ao cargo de Senador nas Eleições 2022 e, por esta razão, seu nome não constará nas urnas”
(vide decisão liminar exarada pela Exma. Juíza Auxiliar do TRE, Melissa de Azevedo Olivas, nos
autos de Representação nº 0603964-30.2022.6.16.0000 – id. 43178692), os investigados
passaram a imputar a prática de golpe aos membros da Justiça Eleitoral;
Face à comprovação de divulgação reiterada de fatos sabidamente inverídicos pelos investigados
com o objetivo de utilizar o capital político de Boca Aberta em campanha e assim promover a
candidatura de Matheus Petriv e Marly Ribeiro, bem como de desacreditar a atuação da Justiça
Eleitoral, e o potencial lesivo de tais abusos — seja sob o ponto de vista qualitativo, dada a
gravidade das consequências da campanha inverídica e dos ataques promovidos à lisura dos
trabalhos de condução do pleito, seja sob o prisma quantitativo, tendo em vista que a campanha
de desinformação de estendeu durante todo o período eleitoral, foi divulgada por mídia impressa
e através das redes sociais, para os milhares de seguidores e apoiadores dos investigados —, é
o caso de reconhecimento da prática de uso de indevido dos meios de comunicação;
A arte visual de campanha e os materiais gráficos produzidos divulgando o investigado Emerson
Miguel Petriv como candidato a senador pelo partido Agir foram custeados pela investigada Marly
de Fátima Ribeiro, cuja origem dos recursos de campanha constitui-se majoritariamente em
verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
Não se pode admitir que recursos financeiros de campanha, especialmente os R$ 1.200.000,00
(um milhão e duzentos mil reais) originados de verbas públicas federais aplicadas na candidatura
da investigada, sejam usados para promover copiosa campanha de desinformação, induzindo
eleitores a erro ao divulgar candidatura inexistente ao Senado como se fosse legítima;
Conforme análise dos extratos bancários das contas bancárias de campanha abertas por Marly
de Fátima Ribeiro em 2022, em cotejo com a prova documental e testemunhal colacionada aos
autos, vê-se que, para a produção de materiais publicitários, contendo informações inverídicas a
respeito da candidatura juridicamente inexistente de Emerson Petriv, os investigados realizaram
investimentos de R$ 322.936,02 (trezentos e vinte e dois mil, novecentos e trinta e seis reais e
dois centavos) do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas para produção de material
de propaganda eleitoral divulgando a campanha fictícia ao Senado em prejuízo à respectiva
chapa majoritária integrada pelo PROS, partido titular dos recursos FEFC;
A relevância jurídica da conduta encontra-se comprovada, já que, apenas levando em conta a
produção de material gráfico de campanha, 211,28% do total da movimentação financeira de
campanha do investigado Matheus Viniccius Ribeiro Petriv e mais de 1⁄4 do total da arrecadação
da investigada Marly de Fátima Ribeiro foram utilizados para a confecção de impressos contendo
divulgação da campanha inverídica de Emerson Miguel Petriv;
Mesmo se a candidatura de Boca Aberta a cargo majoritário fosse verídica, os recursos do FEFC
enviados a Mara Boca Aberta não poderiam ter sido aplicados em benefício da campanha de seu
esposo, pois o PROS — agremiação então integrada pela investigada — lançou Aline Sleutjes

Num. 44525590 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
como candidata ao Senado, de modo que o Agir e o PROS não seriam coligados, restando
configurado o ilícito de gasto ilícito de recursos financeiros de campanha, nos termos do art. 30-A
da Lei nº 9.504/1.997;
Restou configurado o abuso de poder econômico por parte dos investigados, com a clara
participação dos candidatos beneficiados, motivo pelo qual devem ser responsabilizados nos
termos do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90;
Na prova produzida nos autos, demonstrou-se a ciência e participação no ilícito do titular da
candidatura juridicamente inexistente lançada, Emerson Miguel Petriv, e dos candidatos a
Deputado Estadual e Deputada Federal, Matheus Viniccius Ribeiro Petriv e Marly de Fátima
Ribeiro;
Já que comprovada a participação de todos os integrantes do polo passivo nos ilícitos apurados,
a eles deve ser imposta a penalidade de inelegibilidade, aplicando-se, outrossim, a cassação dos
diplomas de suplentes conquistados por Matheus Viniccius Ribeiro Petriv e Marly de Fátima
Ribeiro, candidatos beneficiados pelos atos abusivos nas Eleições de 2022;
Requer o julgamento de PROCEDÊNCIA, do pedido deduzido nas presentes ações, a fim de que,
nos termos do art. 30-A, § 2º, da Lei nº 9.504, cumulado com o art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90,
seja cassado o diploma conferido aos investigados MARLY DE FATIMA RIBEIRO e MATHEUS
VINICCIUS RIBEIRO PETRIV, bem como decretada a inelegibilidade de todos os investigados
para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes às eleições de 2022. Pugna-se,
também, pela imposição de multa por litigância de má-fé, com fulcro nos artigos 80 e 81 do
Código de Processo Civil, em razão da oposição de resistência injustificada ao andamento do
processo.
Vieram-me conclusos.
É o relatório.

VOTO
Preliminares

Reunião dos processos
No que diz respeito às preliminares, esclareço que, por decisão proferida pelo então Relator (ID
43557249), verificou-se, de ofício, que ambas as ações (AIJE nº 0604036-17.2022.6.16.0000 e
AIJE nº 0604295-12.2022.6.16.0000) vieram distribuídas à Relatoria e descrevem a divulgação
reiterada de desinformação, pelos 03 investigados, relativa à candidatura juridicamente
inexistente de Emerson Miguel Petriv e a aplicação de recursos públicos em montante vultoso
destinado à candidatura feminina para a divulgação de campanha inexistente ao Senado para o
fim de alavancar as candidaturas dos investigados Marly e Emerson, nos seguintes termos:

Num. 44525590 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
“Embora sejam ações autônomas, a conexão deve ser reconhecida quando houver
identidade da relação jurídica-base das demandas, a depender da análise das
situações fáticas do caso concreto.
Dessa forma, havendo identidade da causa de pedir e identidade parcial das partes e
dos pedidos, possível e recomendável se mostra a reunião das ações para julgamento
em conjunto, com vistas a se evitar a prolação de decisões conflitantes (art. 55, §§ 1º e
3º, do CPC/15).
Nessa linha, entende-se aplicável a regra disposta no artigo 96-B da Lei nº 9.504/97, de
seguinte teor:
Art. 96-B. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por
partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou
relator que tiver recebido a primeira”.

Por tais razões e como medida de economia e celeridade processual, reconheceu-se a
existência de conexão entre as ações AIJE nº 0604036-17.2022.6.16.0000 e AIJE nº 0604295-
12.2022.6.16.0000 e determina-se a reunião dos feitos, por meio do apensamento da segunda
ação proposta (AIJE nº 0604295-12.2022.6.16.0000) à primeira ação proposta, para
processamento e julgamento conjunto nos autos da AIJE nº 0604036-17.2022.6.16.0000.

Preliminares arguidas nas contestações
Quanto às preliminares arguidas nas contestações, cumpre-me destacar que, por ocasião do
saneamento do processo, tais questões já foram decididas, especialmente para: (a) acolher a
preliminar de tempestividade das defesas apresentadas em ambos os autos; (b) rejeitar a
preliminar de nulidade de citação editalícia.
Por brevidade, cito nesse ponto alguns trechos da fundamentação da mencionada decisão:
“Passa-se à análise das preliminares arguidas.
.1. Tempestividade da defesa
Primeiramente, observo que muito embora a investigada MARLY já estivesse citada há
bastante tempo em ambos os autos e que inclusive esteja certificado o decurso de
prazo sem sua manifestação num deles (ID 43525325, Autos 0604036), é certo
que “Havendo vários réus, o início do prazo para defesa corre apenas após a juntada
do último mandado (art. 231, II, § 1º, do CPC)” (TRE-RO - AIJE nº 060169322, Acórdão
de , Relator Des. PAULO KIYOCHI MORI, Publicação: DJE/TRE-RO, Tomo 15, Data
22/01/2020, Página 13).
No caso, as citações de EMERSON e MATHEUS ocorreram por último, razão pela qual
o prazo para todos os investigados – incluindo Marly - apresentarem defesa iniciou-se
somente com a formalização da citação desses investigados.
Em segundo lugar, constato que os investigados possuem razão quanto à alegação de
tempestividade das defesas apresentadas.

Num. 44525590 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
Com efeito, apesar de ter sido certificado em ambos os autos que até a data de 23 de
janeiro de 2024 não havia sido apresentada qualquer manifestação por parte dos
investigados, a mencionada data não era o termo final para a defesa.
No caso, a citação ocorreu por Edital, publicado em 05 de dezembro de 2023, com
prazo de 20 (vinte) dias.
Sendo assim, o prazo do Edital foi efetivado em 25 de dezembro de 2023, data que,
além de se tratar de feriado de Natal, está compreendida dentro do Recesso Judiciário,
razão pela qual deve ser considerado como operada no primeiro dia útil após o recesso
e os prazos contados a partir do no primeiro dia subsequente.
Por sua precisão, trago a lume o seguinte precedente quanto ao tema:
(...)
No mesmo sentido:
(...)
Portanto, efetivado o prazo do Edital em 25 de dezembro de 2023 nos dois processos,
a data a ser considerada para a consumação da citação editalícia é 22 de janeiro de
2024 (primeiro dia útil após o recesso), e, dessa forma, a contagem do prazo de 05
(cinco) dias para apresentação da defesa teve início somente em 23 de janeiro de
2024, de sorte que as defesas apresentadas em ambos os autos em 26 de janeiro de
2024 são tempestivas.

2.2. Nulidade da citação editalícia
Os investigados argúem que as citações editalícias de EMERSON MIGUEL PETRIV E
MATHEUS RIBEIRO PETRIV são inválidas, porque não se encontravam em local
incerto e não sabido, vez que o Réu Matheus Viniccius Ribeiro Petriv é atualmente
Assessor e realiza suas atividades laborais na Assembleia Legislativa do Estado do
Paraná, de forma presencial no prédio físico e Emerson Miguel Petriv encontra-se em
seu endereço atual, sendo Tereza Caetano Soares 93, em Londrina (PR).
Sucede que, como exaustivamente mencionado no Relatório, os investigados já foram
procurados nos endereços mencionados e em inúmeros outros também, sendo que
todas as diligências restaram infrutíferas, inclusive com fortes indícios de deliberada
ocultação para evitar o ato citatório.
Nesse sentido, possui razão a procuradoria Regional Eleitoral no sentido de que “A
necessidade de citação por edital se deu em razão dos esforços dos próprios réus em
se esquivar do recebimento da comunicação e protelar o andamento do feito, de forma
que a preliminar de nulidade de citação esbarra na previsão do art. 276 do Código de
Processo Civil” e que até mesmo possibilita a esta Corte apreciar por ocasião do
julgamento “a violação ao art. 80 do Código de Processo Civil, dadas as repetidas e
claras tentativas de atrapalhar o devido caminhar do processo, de forma que eventual
necessidade de aplicação de multa por litigância de má-fé”.
Também restou demonstrada a impossibilidade de realização de citação por hora certa,
porque, como bem destacado pelo Ministério Público Eleitoral, as pessoas presentes
na vizinhança "embora tenha[m] visto o investigado de vez [em quando], mas que

Num. 44525590 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
devido a seu histórico, não [têm] e não querem nenhum tipo de contato com ele" (vide
certidão de ID 43627264, p. 300)
Ademais, “Não se declara nulidade processual sem demonstração de prejuízo,
conforme previsto no art. 219 do Código Eleitoral e estabelecido na jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral” (TSE - (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060073808,
Acórdão - Relatora Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE, Tomo 226, Data 16/11/2023,
destaquei)
Efetivamente, o art. 219 do Código Eleitoral prescreve que “na aplicação da lei eleitoral
o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de
pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo”.
Nos processos em análise, como já pontuado no tópico anterior, as defesas foram
tempestivamente apresentadas pelos investigados, todos representados por seu
advogado, de sorte que o seu tempestivo comparecimento aos autos supre a nulidade
arguida.
Nesse sentido:
(...)
Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade da citação”.

Conforme é certo, nos termos do art. 48 da Res.-TSE nº 23.608/2019, “As decisões interlocutórias
proferidas no curso da representação de que trata este capítulo não são recorríveis de imediato,
não precluem e deverão ser novamente analisadas pela juíza ou pelo juiz eleitoral ou pela juíza
ou pelo juiz auxiliar por ocasião do julgamento, caso assim o requeiram as partes ou o Ministério
Público Eleitoral em suas alegações finais”.
No caso, não tendo havido requerimento nas alegações finais e nem no parecer do Ministério
Público para que as aludidas questões preliminares fossem novamente analisadas, propõe-se
aos demais integrantes da Corte a manutenção da decisão nos termos em que fora proferida, de
sorte a ser referendada a decisão de saneamento no tocante às preliminares arguidas em
contestação, para: (a) acolher a preliminar de tempestividade das defesas apresentadas em
ambos os autos; (b) rejeitar a preliminar de nulidade de citação editalícia.

Preliminares arguida em alegações finais/parecer do Ministério Público Eleitoral

Inexistência de cerceamento de defesa no indeferimento de diligência
Destaca o Parquet que, na petição de id. 44208691 nos autos nº 0604036-17.2022.6.16.0000, a
parte investigada havia requerido a reiteração dos ofícios expedidos às gráficas que prestaram
serviços à campanha dos investigados, “sob pena de cerceamento”, o que restou indeferido.
Diante disso, pondera que, ainda que não tenha havido reiteração posterior do requerimento,
dada a ausência de apresentação de alegações finais, ad cautelam, convém registrar que o

Num. 44525590 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
indeferimento da diligência não implica cerceamento de defesa.
Com efeito, a desnecessidade da diligência, havia sido devidamente fundamentada nos seguintes
moldes:
Nos termos dos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil, deve nortear a
apreciação das provas a análise quanto a sua pertinência e utilidade.
Muito embora em um primeiro momento tenha sido deferida a requisição de
documentos perante os fornecedores ANDRÉ LUCAS GRAFICA E EDITORA LTDA –
GRÁFICA MYCK e VITAGUIMARAES PROPAGANDA E PUBLICIDADE SS LTDA, em
atendimento a requerimento dos investigados, conforme já tive oportunidade de
sinalizar em despacho anteriormente proferido, e mormente agora após ocorrida toda a
instrução processual, tais diligências não se revelam úteis ou necessárias.
Sucede que, na AIJE 0604295-12.2022.6.16.0000, o Ministério Público Eleitoral
promoveu a juntada da Notícia de Fato nº 1.25.000.004560/2022-22, contendo a
íntegra, dentre outros, dos seguintes autos judiciais:
- 0602355-12.2022.6.16.0000 – autos de prestação de contas de campanha de
MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV; e
- 0602354-27.2022.6.16.0000 – autos de prestação de contas de campanha de Marly
de Fátima Ribeiro.
Ambos os processos de prestação de contas - de candidatos até a terceira suplência
dos eleitos - já haviam sido julgados em dezembro de 2022 e transitaram em julgado
antes da propositura da ação pelo Ministério Público Eleitoral.
Compulsando-se a PCE 0602354-27.2022.6.16.0000, verifica-se que a ora investigada
Marly de Fátima Ribeiro declarou despesas perante os fornecedores - ANDRE LUCAS
GRÁFICA E EDITORA LTDA – GRÁFICA MYCK (CNPJ 01.765.578/0001-00); -
ANDERGRAF PRODUCAO GRAFICA E MULTIMIDIA LTDA (CNPJ 08.422.188/0001-
78) e - VITAGUIMARÃES PROPAGANDA E PUBLICIDADE SS LTDA, apresentando
os respectivos documentos (notas fiscais e comprovantes de pagamento).
Demais disso, os responsáveis legais das duas empresas que deixaram de atender a
intimação para apresentação de documentos (ANDRE LUCAS GRÁFICA E EDITORA
LTDA – GRÁFICA MYCK e VITAGUIMARAES PROPAGANDA E PUBLICIDADE SS
LTDA) foram ouvidos como testemunhas.
Ainda, conforme destacado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, “o feito foi instruído
com a íntegra das prestações de contas de Marly de Fátima Ribeiro e Matheus
Viniccius Ribeiro Petriv, bem como com o inteiro teor das Notícias de Irregularidade em
Propaganda Eleitoral nº 0600076-27.2022.6.16.0041, 0600073-69.2022.6.16.0042 e
0600062-43.2022.6.16.0041, em que houve apreensão do material impresso que
divulgava informações sobre a campanha fictícia de Emerson Miguel Petriv ao
Senado”.

Efetivamente, o parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente aos feitos eleitorais, estabelece que ao julgador é dada a discricionariedade
para indeferir as provas que reputar protelatórias ou inúteis, fundamentadamente, o que ocorreu

Num. 44525590 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
no presente caso.
Nesse sentido:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL. BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA. COMEMORAÇÃO OFICIAL.
DESVIO DE FINALIDADE ELEITOREIRO. BENS, RECURSOS E PRERROGATIVAS
PÚBLICAS. USO EM FAVOR DE CANDIDATURA. APROPRIAÇÃO SIMBÓLICA.
GRAVIDADE. ABUSO DE PODER POLÍTICO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE.
CHAPA
NÃO
ELEITA.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
INELEGIBILIDADE.
(...)
Preliminar de cerceamento de defesa em função de indeferimento da oitiva de
testemunhas (suscitada pelos investigados)
24. A invocação, genérica, de que a prova testemunhal é sempre cabível não é
suficiente para assegurar o deferimento de qualquer requerimento desta natureza.
Cabe à parte demonstrar a utilidade e a pertinência das provas que requer, o que
deve ser feito em cotejo com aspectos relevantes da controvérsia.
(...)
30. Os investigados não apontaram qualquer episódio relevante, não registrado em
vídeo ou corroborado por outro meio de prova, que seria de especial conhecimento das
autoridades vinculadas ao TST, ao CNJ e à República do Cabo Verde, que
compareceram como meros convidados. Ademais, não caberia a tais autoridades emitir
opinião sobre o evento, uma vez que testemunhas depõem sobre fatos.
31. As oitivas pretendidas estavam desconectadas da finalidades jurídicas da
iniciativa probatória das partes. O indeferimento de prova impertinente, fadada a
produzir efeitos protelatórios, não caracteriza cerceamento de defesa.
32. Preliminar indeferida.
(...)
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060097243, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/03/2024)

Sendo assim, fica afastada a alegação de cerceamento de defesa.

Ineficácia da renúncia do procurador dos investigados
Assevera o Ministério Público Eleitoral que a renúncia apresentada após a expedição de
intimação das partes para apresentação de alegações finais, pelo Dr. Guilherme Bissi Castanho,
advogado dos investigados, veio desacompanhada de prova de ciência dos investigados e que,
apesar da existência de intimação com prazo em curso, o causídico desatendeu a previsão do art.

Num. 44525590 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
112, § 1º, do Código de Processo Civil. Pugna que a manifestação de renúncia seja considerada
ineficaz, indeferindo-se o pedido de dilação de prazo ou de notificação dos investigados para
constituição de novo advogado.
A respeito da renúncia de mandato, assim prevê o Código de Processo Civil:
Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na
forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de
que este nomeie sucessor.
§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o
mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo
§ 2º Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido
outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da
renúncia.

De fato, são incabíveis tanto a dilação de prazo para “juntada de termo de renúncia”, quanto à
notificação dos investigados para constituição de novo advogado, tendo em vista que cumpria ao
advogado comprovar que comunicou a renúncia ao mandante, não havendo qualquer justificativa
para transferir esse ônus ao Judiciário.
Com efeito, ausente a comprovação da ciência inequívoca da parte a respeito da renúncia, esta
deve ser considerada ineficaz para todos os efeitos, permanecendo o advogado responsável por
sua representação processual.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DE DECISÃO QUE CONSIDEROU INEFICAZ A RENÚNCIA AO
MANDATO
PRETENDIDA
PELOS
ADVOGADOS
DA
PARTE
AUTORA.
NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA PARA O APERFEIÇOAMENTO
DA RENÚNCIA DO MANDATO DE ADVOGADO. ART. 112 DO CPC/2015.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 112 do CPC/2015 dispõe que: "O advogado poderá renunciar ao mandato a
qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia
ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor". Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1961334 PR 2021/0263940-0, Relator: MARIA ISABEL
GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 18/04/2023)

De igual maneira também se posiciona a Justiça Eleitoral:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL

Num. 44525590 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
COM AGRAVO. ELEIÇÕES 1996. CRIME DE ROUBO E DESTRUIÇÃO DE URNAS
ELEITORAIS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO DE ORDEM.
MODIFICAÇÃO
DO
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
ACOLHIMENTO.
I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MARCOS FERNANDO NUNES
1. Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos de declaração
opostos em face de acórdão que desproveu agravos internos manejados contra
decisão que negou seguimento a recursos especiais eleitorais com agravo. Na origem,
os réus foram condenados pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, I e V, do
Código Penal (roubo qualificado) c/c o art. 339 do Código Eleitoral (destruição de urnas
eleitorais).
2. Conforme disposto no art. 275, § 1º, do Código Eleitoral, o prazo para oposição de
embargos de declaração é de três dias, contados da publicação da decisão.
3. Na espécie, o acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça eletrônico em
20.9.2018 (quinta-feira), encerrando-se o prazo para interposição em 24.9.2018
(segunda-feira). No entanto, os presentes embargos de declaração foram opostos
somente em 25.9.2018 (terça-feira), sendo, portanto, intempestivos.
4. De toda sorte, no mérito, não assistiria melhor sorte ao embargante. Nos embargos
de declaração são suscitadas duas questões: (i) nulidade do julgamento anterior,
realizado em 13.9.2018, ao argumento de que o embargante não estaria assistido por
advogado; e (ii) necessidade de modificação de seu regime inicial de cumprimento de
pena para o semiaberto.
5. Inexiste qualquer nulidade no julgamento anterior, realizado em 13.9.2018,
uma vez que o embargante estava devidamente assistido por sua defesa técnica.
Ainda que se admitisse, por argumentação, que os advogados originários e os
substabelecidos não mais representariam o embargante, a tese de que estaria
sem defesa técnica novamente não prosperaria. Isso porque é ônus do advogado
comunicar ao constituinte a renúncia ao mandato outorgado, comprovando nos
autos a sua realização (art. 112 do CPC/2015), formalidade não cumprida. Os
advogados, nos termos de referido dispositivo, permanecem responsáveis pela
representação judicial até o cumprimento dessa formalidade e, mesmo após a
comunicação à parte, pelo prazo de 10 (dez) dias.
(...)
(TSE - Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Agravo Regimental
em Recurso Especial Eleitoral nº294357, Acórdão, Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2018).

Do inteiro teor desse julgado extrai-se o seguinte:
(...)
Se existiu alguma dificuldade de contato com o cliente, como alegado nos embargos,
esta não foi informada pelos advogados (...) nos atos de renúncia de fis. (...), realizado
às vésperas do julgamento. Ressalte-se inexistir prova de qualquer tentativa de
contato com o constituinte, como, por exemplo, o envio de um simples

Num. 44525590 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
telegrama. Dessa forma, seria de todo modo inválida a renúncia, pois não
evidenciada a ciência pelo constituinte. Nesse sentido: REspe no 42675-57, ReI.
Mm. Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira, j. em 11.9.2014.

No mesmo sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. RENÚNCIA DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS
PELOS PRESTADORES -- EXECUTADOS PELA UNIÃO NOS AUTOS DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOTIFICAÇÃO DA RENÚNCIA. DEVER DO
MANDATÁRIO.
DEMONSTRADA
POSSIBILIDADE
DE
LOCALIZAÇÃO
DAS
PARTES. MANTIDA A DECISÃO PELO INDEFERIMENTO DA LIMINAR. DENEGADA
A ORDEM.
Mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu pedido dos
advogados para que se proceda à intimação pessoal dos executados, com o fito
de comunicar-lhes a renúncia aos respectivos mandatos. Alegado
desconhecimento sobre o paradeiro das partes e impossibilidade de determinar sua
localização para ciência dos despachos.
O juízo de primeiro grau indeferiu o pleito sob o fundamento de que tal
incumbência é encargo do advogado, nos termos do art. 112 do Código de
Processo Civil. Ausente ilegalidade na decisão judicial que entendeu regular a
representação, diante da não comprovação, pelos advogados, da notificação
pessoal dos mandantes a respeito da renúncia ao mandato.
Na espécie, inaplicável o disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC, pois não se
pode presumir que a parte, apenas por não ter atendido o carteiro, mudou de endereço.
Ademais, demonstrado nos autos ser possível a localização do paradeiro das partes,
por meio de e-mails, telefones e redes sociais. Liminar indeferida.
Trata os autos de cumprimento de sentença, contexto que recomenda cautela na
apreciação de descadastramento de advogado. A este incumbem deveres que não
podem ser transferidos para a justiça, como pretendem os impetrantes. Dessa
forma, a notificação da renúncia deve ser diligenciada pelos próprios
mandatários, e não pelo juízo. O ato impugnado não é ilegal ou abusivo. Mantida a
decisão pelo indeferimento da liminar e denegada a ordem. Denegação.
(TRE/RS - Mandado de Segurança nº 060078470, Acórdão, Publicação: PJE -
Processo Judicial Eletrônico-PJE, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão)

Portanto, e conforme bem destaca o Ministério Público Eleitoral, “considerando que a renúncia
apresentada veio desacompanhada de prova de ciência inequívoca dos investigados e que,
apesar da existência de intimação com prazo em curso, o causídico desatendeu a previsão do art.
112, § 1º, do Código de Processo Civil, entende-se que a manifestação de renúncia deve ser
considerada ineficaz”.
E sendo ineficaz a renúncia nos moldes em que apresentada e considerando que o advogado
continuava a representar as partes no curso do prazo de apresentação de alegações finais
e mesmo assim não o fez, por certo que resta preclusa tal oportunidade, de sorte que deve

Num. 44525590 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
ter prosseguimento o julgamento da presente ação, sem nova reabertura de prazo para
alegações finais, sem prejuízo de que seja determinada a remessa de cópia integral dos autos à
Ordem dos Advogados do Brasil, para apuração de eventual descumprimento dos deveres éticos
por parte do advogado.
Acrescente-se, ademais, que o requerimento de intimação possui contornos de mais um ato
procrastinatório com o mero intuito de retardar, ainda mais, o deslinde das presentes
demandas, considerando que a realização de intimação pessoal das partes poderia redundar em
mais um longínquo período de diligências frustradas, dada a conhecida dificuldade de localização
dos investigados, contumazes na ocultação para o recebimento de comunicações processuais,
conforme inclusive será melhor aprofundado no tópico a seguir.
Corrobora tal conclusão a circunstância de que o mesmo advogado continuou a representar os
ora investigados em Ação Penal relacionada aos mesmos fatos (0600004-79.2023.6.16.0146),
inclusive interpondo recurso naqueles autos, em data posterior à apresentação da renúncia nos
feitos ora em julgamento.
Quanto à certidão juntada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal em ambos os autos em
09/05/2025, noticiando que “na data de 02/04/2025 o advogado Dr. Guilherme Bissi Castanho
OAB/PR 99426 comunicou a suspensão da sua inscrição junto a ordem dos advogados desde o
dia 14/03/2025, sem acesso às plataformas de peticionamento PJe, Projudi, e requereu a
intimação do seus assistidos para fins de regularização processual”, tem-se que a situação
noticiada não impede a ocorrência deste julgamento.
Com efeito, a suspensão do causídico perdurou por 60 (sessenta) dias, no período de 13/03/2025
a 12/05/2025, sendo que a publicação da pauta de julgamento ocorreu posteriormente ao
encerramento do período, mais precisamente em 15/05/2025, havendo tempo suficiente para
que o procurador tivesse acesso aos autos novamente, conforme se extrai do Comunicado
publicado pela Ordem dos Advogados do Brasil (Conseho Seccional - Distrito Federal) em
12/05/2025 (https://diario.oab.org.br/pages/materia/881524):

Num. 44525590 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24

Em consulta ao sítio eletrônico da OAB/PR (https://www.oabpr.org.br/servicos-consulta-de-
advogados/consulta-de-advogado/?oabn=99426&tpinsc=A), verifica-se que o advogado encontra-

Num. 44525590 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
se atualmente com sua situação ativa.

Litigância de má-fé decorrente da ocultação para citação
Ainda em sede de preliminar, o Ministério Público Eleitoral reitera requerimento de imposição de
multa por litigância má-fé aos investigados, aduzindo que, em virtude do esforço empregado
pelos investigados Emerson Miguel Petriv e Matheus Viniccius Ribeiro Petriv em se ocultar
ao recebimento da citação, somente houve sucesso na triangularização da relação processual
em 04/12/2023, quando houve publicação do edital de citação, retardando a marcha processual
em mais de um ano, tomando-se como parâmetro a AIJE nº 0604036-17, e em quase 10
meses na AIJE nº 0604295-12.
Com efeito, no relatório desta decisão colegiada, ao qual por brevidade reporto-me neste
momento, há detalhamento minucioso das inúmeras diligências realizadas na tentativa de
localização dos investigados EMERSON e MATHEUS e, efetivamente, houve retardo da marcha
de ambos os processos, no tempo destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral.
Logo, em conformidade com o inciso IV do artigo 80 do Código de Processo Civil, considera-se
litigante de má-fé aquele que “opuser resistência injustificada ao andamento do processo”.
Na decisão saneadora, inclusive, já havia sido consignado o seguinte:
(...)
Os investigados argúem que as citações editalícias de EMERSON MIGUEL PETRIV E
MATHEUS RIBEIRO PETRIV são inválidas, porque não se encontravam em local
incerto e não sabido, vez que o Réu Matheus Viniccius Ribeiro Petriv é atualmente
Assessor e realiza suas atividades laborais na Assembleia Legislativa do Estado do
Paraná, de forma presencial no prédio físico e Emerson Miguel Petriv encontra-se em
seu endereço atual, sendo Tereza Caetano Soares 93, em Londrina (PR).
Sucede que, como exaustivamente mencionado no Relatório, os investigados já
foram procurados nos endereços mencionados e em inúmeros outros também,
sendo que todas as diligências restaram infrutíferas, inclusive com fortes
indícios de deliberada ocultação para evitar o ato citatório.
Nesse sentido, possui razão a procuradoria Regional Eleitoral no sentido de que
“A necessidade de citação por edital se deu em razão dos esforços dos próprios
réus em se esquivar do recebimento da comunicação e protelar o andamento do
feito, de forma que a preliminar de nulidade de citação esbarra na previsão do art. 276
do Código de Processo Civil” e que até mesmo possibilita a esta Corte apreciar por
ocasião do julgamento “a violação ao art. 80 do Código de Processo Civil, dadas as
repetidas e claras tentativas de atrapalhar o devido caminhar do processo, de
forma que eventual necessidade de aplicação de multa por litigância de má-fé”.
[grifou-se]
Também restou demonstrada a impossibilidade de realização de citação por hora certa,

Num. 44525590 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
porque, como bem destacado pelo Ministério Público Eleitoral, as pessoas presentes
na vizinhança "embora tenha[m] visto o investigado de vez [em quando], mas que
devido a seu histórico, não [têm] e não querem nenhum tipo de contato com ele" (vide
certidão de ID 43627264, p. 300) (...)

Para além da dificuldade de formalização do ato citatório, há claros indícios de que ambos já
estavam acompanhando o andamento do processo, inclusive porque a outra investigada que já
havia sido citada é, respectivamente, cônjuge e mãe dos investigados EMERSON e MATHEUS.
Não bastasse, ao atenderem a intimação por edital, apresentaram em contestação arguição de
nulidade da citação por edital, alegando que teriam endereços certos e conhecidos, justamente os
endereços onde não foram encontrados nas inúmeras tentativas de citação, demonstrando não
apenas ironia e desdém com o Poder Judiciário, como reforçando os indícios de ocultação
deliberada na tentativa de evitar o recebimento da citação.
Nesse ponto, por sua precisão, destaco o as observações do parecer ministerial:
Apesar da expedição de citação editalícia, os investigados em questão apresentaram
defesa tempestiva, por advogado constituído — o que indica que já acompanhavam o
feito, apesar de não terem se habilitado nos autos —, na qual arguiram a nulidade da
citação, alegando que teriam endereços certos e conhecidos, indicando como tais
locais em que já houvera diligência, confirmando os indícios de que houve
ocultação deliberada para evitar o recebimento oportuno da citação.

Portanto, deve ser considerada abusiva a conduta dos investigados EMERSON e MATHEUS,
inclusive com esteio na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR HORA
CERTA.
ARTIGO
362
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
CONSTITUCIONALIDADE.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1. É constitucional a citação por hora certa, prevista no art. 362, do Código de Processo
Penal.
2. A conformação dada pelo legislador à citação por hora certa está de acordo com a
Constituição Federal e com o Pacto de São José da Costa Rica.
3. A ocultação do réu para ser citado infringe cláusulas constitucionais do devido
processo legal e viola as garantias constitucionais do acesso à justiça e da
razoável duração do processo.
4. O acusado que se utiliza de meios escusos para não ser pessoalmente citado
atua em exercício abusivo de seu direito de defesa. Recurso extraordinário a que se
nega provimento.
(STF - RE 635145, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX,
Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-207 DIVULG 12-09-2017 PUBLIC 13-09-2017)

Num. 44525590 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24

Logo, é cabível no caso a aplicação de multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, inciso
IV, do Código de Processo Civil, conforme assim já decidiu esta Corte:
RECURSO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM
JULGADO. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. CONDUTA DO RECORRENTE
NO ANDAMENTO PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO DE EXPEDIENTES CONTRÁRIOS À
BOA-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. ARTIGO 80, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA AO RECORRENTE.
1. Nos termos do artigo 592 do Código de Processo Penal, tanto o defensor quanto o
réu devem ser intimados da sentença penal condenatória, admitindo-se a intimação
editalícia na hipótese de não localização do réu que respondeu ao processo em
liberdade.
2. Sanada, de ofício, a irregularidade processual, com a realização de intimação
editalícia do réu, não há se falar em nulidade apta a desconstituir a certidão de trânsito
em julgado.
3. Tendo o recorrente se utilizado, durante o andamento processual, de
expedientes contrários à boa-fé, como a ocultação para não receber citação e
intimações e a alteração da verdade dos fatos, é de se reconhecer a litigância de
má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, e, de
consequência, a incidência da multa prevista no artigo 81, caput e § 2º, do Código
de Processo Civil.
4. Recurso não conhecido em razão da manifesta intempestividade, com aplicação ao
recorrente de multa por litigância de má-fé.
(TRE/PR - AÇÃO PENAL ELEITORAL nº000012825, Acórdão, Des. Flavia Da Costa
Viana, Publicação: DJE - DJE, 14/12/2022).

Nesse contexto, é de se reconhecer a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso IV, do
Código de Processo Civil, com a incidência, individual aos investigados EMERSON e MATHEUS,
da multa prevista no artigo 81, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, no valor de um salário-
mínimo, para cada um.

Mérito
Trata-se de ações de investigação judicial eleitoral de nº 0604036-17.2022.6.16.0000 e nº
0604295-12.2022.6.16.0000, reunidas para processamento e julgamento conjunto, ajuizadas em
face de EMERSON MIGUEL PETRIV, MARLY DE FATIMA RIBEIRO, candidata a Deputada
Federal pelo Paraná pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS) nas eleições de 2022 e
de MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV, candidato a Deputado Estadual pelo Paraná pelo
Partido Republicano da Ordem Social (PROS) nas eleições de 2022.

Num. 44525590 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral de nº 0604036-17.2022.6.16.0000 foi ajuizada por
JOÃO VICTOR MATTOS LEÃO BETTEGA, candidato a Deputado Estadual pelo NOVO nas
eleições de 2022, o qual sustenta que, além da indevida e ilegal aplicação de recursos públicos
nos termos do art. 30-A da Lei nº 9.504/1.997, por parte dos representados MATHEUS e
MARLY, em benefício da candidatura fake de Emerson, houve maciça utilização de redes sociais
e da internet, para a disseminação de conteúdos que enganaram o eleitor e desequilibraram a
disputa, configurados, no caso, o abuso do poder econômico e dos meios de comunicação
social.
Por sua vez, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral 0604295-12.2022.6.16.0000 foi proposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, que defende que, seja pela ocorrência de abuso de
poder econômico, de uso indevido dos meios de comunicação social ou pela prática do
ilícito previsto no art. 30-A da Lei das Eleições, deve-se cassar o diploma dos candidatos
investigados MARLY e MATHEUS (Mara Boca Aberta e Boca Aberta Jr.) e declarar a
inelegibilidade de todos os integrantes do polo passivo, na forma do art. 22, inciso XIV, da Lei
Complementar nº 64 de 1990.
Em apertada síntese, as iniciais de ambas as ações descrevem que, apesar de não ter sido
escolhido em convenção partidária como candidato a qualquer cargo eletivo, EMERSON MIGUEL
PETRIV, com o apoio dos demais investigados, divulgou, ao longo de todo o período eleitoral,
candidatura inexistente ao cargo de Senador pelo Partido Agir, aplicando recursos transferidos
pelo Partido Republicano da Ordem Social, originados do Fundo Especial do Financiamento de
Campanha, para a investigada MARLY DE FÁTIMA (Mara Boca Aberta), para a divulgação do
conteúdo desinformativo.
Destacam que toda propaganda dos representados MARLY e MATHEUS PETRIV, seja digital,
impressa, carro de som e outros meios, vinculou e divulgou a suposta candidatura fake ao
Senado do representado EMERSON e que, não suficiente, ambos utilizaram do apelido “BOCA
ABERTA” em seus nomes de urna, como forma de associar à imagem do Representado
EMERSON PETRIV.
Narrou-se também que, apesar da determinação judicial de cessação da divulgação da
propaganda e publicação de nota de esclarecimento, os investigados passaram a propagar a
informação de que BOCA ABERTA estava sendo vítima de “golpe” aplicado pela Justiça Eleitoral
para que não constasse na urna, configurando desinformação, com gravidade a comprometer a
lisura do processo eleitoral.
Pois bem. Passo a análise dos fatos comprovados.

a. Da inviabilidade da candidatura de EMERSON MIGUEL PETRIV
Primeiramente, é de se consignar que a total inviabilidade da candidatura de EMERSON MIGUEL
PETRIV restou sobejamente demonstrada. Vejamos.
Ambos os investigantes sustentam que a campanha de EMERSON MIGUEL PETRIV, doravante
denominado BOCA ABERTA, ao Senado, pelo partido Agir, foi integralmente embasada em

Num. 44525590 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
candidatura que jamais existiu, já que o respectivo requerimento de registro sequer foi conhecido,
por ser juridicamente impossível, eis que BOCA ABERTA sequer foi escolhido em convenção
partidária.
Por sua vez, os investigados argumentam que: a) sempre acreditaram na candidatura de BOCA
ABERTA, o qual realizou sua campanha eleitoral amparado pelos Artigos 16-A e 16-B da Lei da
Eleições (9.504) e por decisão do TRE nos autos 0602188-92.2022.6.16.0000; b) BOCA ABERTA
teria sido escolhido em convenção do AGIR e o conteúdo da ata daquela agremiação seria
inverídico.
A fim de respaldar suas alegações, os investigados juntaram fotografias supostamente tiradas
durante as Convenções Partidárias, a seguir reproduzidas:
Também foram apresentados pelos investigados 03 links de notícias que tratariam da suposta
candidatura de BOCA ABERTA, https://www.saibajanews.com.br/2022/08/agir-oficializa-boca-
aberta-como.html;
https://ogazeteiro.com.br/se-e-para-ajudar-o-brasil-boca-aberta-senador/;
e
https://londrinahoje.com/boca-aberta-tenta-homologar-candidatura-ao-senado-mas-pode-parar-

Num. 44525590 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:24
no-elenco-de-a-fazenda-na-record/.
Sucede que as alegações dos investigados estão completamente dissociadas do conjunto
probatório.
Como bem pontuou a d. Procuradoria Regional Eleitoral, tais elementos “nada comprovam acerca
do cerne da controvérsia, pois indicam, quando muito, que Boca Aberta compareceu à convenção
partidária do Agir e que três ‘blogs’ de notícias replicaram o conteúdo desinformativo divulgado
pela parte investigada”.
Cumpre destacar que essas mesmas provas já foram submetidas à apreciação desta Corte
quando da análise de recurso em autos de Requerimento de Registro de Candidatura Individual,
ocasião em que assim foi deliberado:
“O Agravante juntou fotos em que aparece ao lado do Presidente do Agir e de seus
diretores, contudo, sequer comprova a data e a localidade que referidas fotografias
foram tiradas.
Outrossim, ainda que considerado que as imagens se referem à convenção partidária
do Agir, não são suficientes para demonstrar que foi deliberado apoio à
candidatura do Agravante ao Senado, isso porque a ata da convenção denota outra
deliberação e da análise das fotografias não é possível extrair a indicação do
Agravante para concorrer a vaga ao Senado.
Já quanto às publicações mencionadas no recurso, igualmente não comprovam
cabalmente que houve a escolha do candidato pelo partido, isso porque são notícias
veiculadas pela imprensa, de forma unilateral, não possuindo fé pública.
Quanto ao conteúdo veiculado, observo que uma das matérias se encontra indisponível
(https://www.saibajanews.com.br/2022/08/agir-oficializa-boca-aberta-como.html),
na
outra não há citação de fonte (https://ogazeteiro.com.br/se-e-para-ajudar-o-brasil-boca-
aberta-senador/) e a última (https://londrinahoje.com/boca-aberta-tenta-homologar-
candidatura-ao-senado-maspode-parar-no-elenco-de-a-fazenda-na-record/)
não
menciona a indicação do Agravante para concorrer à vaga pelo partido, mas trata de
interesses pessoais do pretenso candidato em conflito com a candidatura. Inclusive,
extrai-se o seguinte trecho que demonstra exatamente o contrário do alegado, que a
candidatura apresentava incertezas: “[...] não desistiu de concorrer nas eleições deste
ano mas realmente ficou interessado na proposta, caso não consiga registrar a
candidatura até segunda-feira (15) [...]””
(Acórdão nº 61.382, nos Autos de RRCI nº 0602091-92.2022.6.16.0000. cuja cópía
consta no ID 43497333, págs. 199 e seguintes da AIJE 0604295).

Ao contrário do que querem fazer crer os investigados, o órgão estadual do AGIR expressamente
deliberou por formar coligação com o PROS, para apoiar a candidatura ao Senado de candidata
daquela agremiação, conforme assim constou na respectiva ata:
Dando início aos trabalhos objeto do edital de convocação, ficou deliberado a
composição da coligação na majoritária para o Governo de Estado com o Partido
Social Democrático- PSD 55, para a reeleição de Carlos Massa Ratinho Junior, e o

Num. 44525590 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
candidato a vice-governador escolhido pela coligação. Ficou ainda deliberado que
para o cargo de Senador da República a coligação com o Partido Republicano da
Ordem Social-PROS que tem como candidata Aline Sleutjes, bem como foi
aprovada a coligação com os suplentes ao cargo de senador, ainda foi votado que
o representante do partido perante à Justiça Eleitoral será o advogado Dr. Thiago
Aciole Guimarães, OAB/PR 89.124, com endereço onde recebe as notificações à Rua
Marechal Deodoro, nº 503, Centro, Sl. 1906, Curitiba/PR, por este instrumento ainda
conferimos amplos poderes para representação judicial e extrajudicial do partido em
todas as ações que tramitem na Justiça Eleitoral.
(ID 43497333, p. 150-153, AIJE 0604295-12.2022.6.16.0000, com destaques meus)

Conforme bem pontuado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, “A ata foi devidamente
enviada pela agremiação à Justiça Eleitoral e divulgada via DivulgaCandContas, tornando
pública a vontade partidária de apoiar a candidatura de Aline Sleutjes ao Senado, sem
lançar candidatos próprios”.
Para além disso, o órgão partidário do AGIR não apresentou perante a Justiça Eleitoral o
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e não requereu o registro de
candidatura coletivo de qualquer pretendente aos cargos de Senador e respectivos suplentes.
Corroborando essa prova documental, em Juízo, a testemunha Alexandre César Discioli,
presidente do AGIR/PR à época, relatou de forma categórica de que nenhuma promessa de
candidatura ao Senado chegou a ser feita pelo partido político ao investigado e que todas as
tentativas de BOCA ABERTA de se lançar como candidato às eleições majoritárias foram
rejeitadas pela agremiação. Esclareceu a testemunha que, em verdade, BOCA ABERTA havia
sido convidado pela agremiação para ser pré-candidato a cargo diverso, mais especificamente
de Deputado Federal, e que o investigado tinha ciência de que somente haveria o lançamento de
sua candidatura, se conseguisse regularizar sua situação eleitoral, sendo que aludida
regularização não aconteceu.
No mesmo sentido deste depoimento consta Carta de Esclarecimento da testemunha em questão
(ID 43497333, pág. 154, AIJE 0604295)
Sobreveio que, malgrado a evidente ausência de interesse da agremiação AGIR em lançar
candidatos próprios ao Senado, bem como de investir na candidatura natimorta do
investigado, em 17 de agosto de 2024, BOCA ABERTA apresentou Requerimento de Registro
de Candidatura Individual, autuado sob o nº 0602091-92.2022.6.16.0000, lançando-se como
candidato a senador pelo AGIR, sob o número 363.
Registre-se que tal requerimento fora apresentado desacompanhado de qualquer documento,
notadamente sem o DRAP correspondente, sem comprovação de escolha em convenção
partidária e sem indicação de suplentes, culminando com o seu não conhecimento, conforme
monocraticamente decidido pela Desª. Cláudia Cristina Cristofani, em 06/09/2022, sob os
seguintes fundamentos:
Não apresentado o Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários – DRAP para
o cargo de senador e respectivos suplentes, o Diretório Estadual do Agir foi intimado,

Num. 44525590 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
nos termos do art. 29, § 3º da Resolução do TSE nº 23.609/2019, para apresentá-lo,
transcorrendo o prazo in albis (ID 43069946).
Conforme bem asseverado pela D. Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43074881), 'a
ausência de protocolo de formulário de DRAP de Senador não ocorreu por falha formal
ou mesmo lapso do partido AGIR: em ata de convenção partidária, datada de 04 de
agosto de 2022, acerca do cargo de senador, a agremiação consignou o seguinte:
“Ficou ainda deliberado que para o cargo de Senador da República a coligação com o
Partido Republicano da Ordem Social-PROS que tem como candidata Aline Sleutjes,
bem como foi aprovada a coligação com os suplentes ao cargo de senador"'.
Assim, verifica-se que Emerson Miguel Petriv sequer foi escolhido em convenção
partidária pelo Agir para concorrer ao cargo de senador, conforme se verifica na ata da
convenção estadual do Agir apresentada pela Procuradoria Regional Eleitoral (ID
43074882).
Friso que não se pode admitir o presente registro, sob pena de se caracterizar
burla à legislação eleitoral, na medida em que é indispensável que haja a regular
apresentação de DRAP para que seja possível aos candidatos apresentarem
requerimento individual.
Como bem pontuado pela D. Procuradoria Regional Eleitoral, “a regular escolha do
candidato em convenção partidária é requisito essencial para o registro de candidatura,
uma vez que inexiste a possibilidade de candidatura avulsa no sistema eleitoral pátrio
(art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal, art. 87 do Código Eleitoral, arts. 7º e 11, § 14,
da Lei nº 9.504/97 e art. 9º, § 3º, da Resolução TSE nº 23.609/2019)”.
Deste modo, não comprovada a escolha de Emerson Miguel Petriv em convenção
partidária e estando o RRCI desacompanhado de DRAP da agremiação para o
cargo pretendido, o registro de candidatura ora analisado não deve ser
conhecido ante a impossibilidade jurídica do pedido.
Por essas razões, NÃO CONHEÇO do requerimento de registro de candidatura
individual de EMERSON MIGUEL PETRIV, ao cargo de Senador, sob o número 363,
pelo Partido Agir, para concorrer nas Eleições de 2022, com a opção de nome: BOCA
ABERTA.
(Cópia da decisão no ID 43497333, págs. 156-158, na AIJE 0604295, com destaques
meus)

Seguiu-se a oposição de embargos de declaração, rejeitados em 20/09/2022, e, conforme bem
observado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, “mesma data em que foi publicada pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, através do Diário de Justiça Eletrônico nº 222/2022,
a lista dos partidos, das federações, das coligações partidárias e dos candidatos
concorrentes, na qual Emerson Miguel Petriv não constou, tornando pública e inconteste a
inveracidade da informação de que Boca Aberta era candidato a senador pelo partido Agir”
(destaquei).
Na sequência, em 01/10/2022, houve o desprovimento do agravo interno interposto, realçando-
se no acórdão que:

Num. 44525590 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
o candidato não consta do DivulgaCand e não constará na urna para votação,
isso porque o registro sequer foi conhecido por este Tribunal, diante da
impossibilidade jurídica do pedido, eis que somente é cabível o registro individual de
candidato escolhido em convenção partidária, o que não restou demonstrado no
presente caso, nos termos da fundamentação, bem como porque o sistema eleitoral
pátrio não admite candidatura avulsa.
(Cópia do Acórdão constante no ID 43497333, págs. 199 e seguintes, destaquei)

Logo, é irrelevante que tal decisão somente tenha transitado e julgado em 07/10/2024, após
a eleição, pois desde a Convenção Partidária do AGIR, estava claro que BOCA ABERTA não
foi escolhido como candidato daquela agremiação ao Cargo de Senador e que, por essa
razão, sua pretendida candidatura avulsa era juridicamente impossível, conforme
entendimento da Corte Superior:
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL.
CANDIDATURA AVULSA. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto por pretensos candidatos aos cargos de prefeito e vice-
prefeito de São Paulo/SP nas Eleições 2024 contra decisão singular que indeferiu a
inicial e negou seguimento a Mandado de Segurança impetrado em desfavor do
Tribunal Superior Eleitoral, competente para a prática do ato em tese violador do direito
dos agravantes de obter senha para acesso ao Sistema de Candidaturas - Modulo
Externo (CANDex).
2. A pretensão não possui amparo no sistema legal brasileiro, pois, na linha da
interpretação dada pelo STF à Constituição Federal, no Brasil não há candidatura
avulsa e o requerimento de registro deverá estar instruído com a ata da
convenção partidária, na qual houve a escolha do nome do filiado para
determinado cargo eletivo.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE - Agravo Regimental em Mandado de Segurança Cível nº061315660, Acórdão,
Relator(a) Min. Isabel Gallotti, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
29/10/2024).

Mais do que isso, consta de modo expresso no § 14 do art. 11 da Lei 9.504/97 que é "vedado o
registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária".
Assim, não havia qualquer respaldo para a divulgação da candidatura de BOCA ABERTA e
muito menos para o emprego de valores para a divulgação de tal candidatura.
A respeito, bem pontuou o investigante JOÃO VICTOR MATTOS LEÃO BETTEGA na inicial da
AIJE 0604036:
Dessa forma, na medida em que o registro do Representado Emerson Petriv SEQUER
FOI CONHECIDO, a ele NÃO FOI ATRIBUÍDO CNPJ DE CAMPANHA nos termos do
art. 33, I da Resolução 23.609/2019. NÃO CONSTOU ele como registrado no

Num. 44525590 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
Divulgacand
e
SEQUER
TEVE
SEU
NOME/NÚMERO
DISPONÍVEL
NA
URNAELETRÔNICA. A inexistência de CNPJ de campanha deveria ter impedido,
de sua parte, o exercício de quaisquer atos de campanha desde o não
conhecimento da sua candidatura, na medida em que não pôde receber quaisquer
doações de recursos, sequer aquelas estimáveis em dinheiro, como aquelas que
recebeu dos seus familiares candidatos.

Com efeito, com o não conhecimento do registro, não houve atribuição de CNPJ ao candidato
e tampouco abertura de contas bancárias específicas de campanha.
Logo, sem o necessário CNPJ, nenhum tipo de recurso - financeiro ou estimável; próprio, privado
ou público – poderia ter sido empregado para a realização de propaganda eleitoral para a
divulgação da candidatura, nem mesmo por meio de doações oriundas de outros candidatos ou
de agremiações partidárias.

a. Da comprovação da realização de propaganda eleitoral na modalidade “casadinha/dobradinha”
entre os três investigados
Não obstante a obviedade da ausência de respaldo para que houvesse a divulgação da
candidatura de BOCA ABERTA, há farta prova e é incontroverso que houve a divulgação
conjunta das candidaturas de MARA BOCA ABERTA (MARLY) ao cargo de deputada federal,
BOCA ABERTA JR (MATHEUS VINICCIUS) para deputado estadual e BOCA ABERTA
(EMERSON) ao cargo de senador sob o número de urna 363, tanto por meio de propaganda,
impressa como pela internet.
Os próprios investigados admitiram em sua defesa que, “De fato, Emerson Miguel Petriv (Boca
Aberta) possui grande relevância política, e por esse modo, considerando que Marly e
Matheus são familiares dessa personalidade, por óbvio iriam realizar campanha conjunta”
(destaquei).
Tal realização de propaganda ficou demonstrada pela Notícia de Fato nº 1.25.000.004560/2022-
22, instaurada pelo Ministério Público Eleitoral, através da qual foram oficiadas as empresas
prestadoras de serviço de comunicação visual, gráficas e à Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos para que informassem acerca dos serviços prestados à campanha de Mara Boca
Aberta.
Além disso, houve cumprimento de ordem de busca e apreensão para recolhimento dos materiais
gráficos de campanha, exarada pelo Exmo. Juiz Eleitoral da 41ª Zona Eleitoral de Londrina na
Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral nº 0600062-43.2022.6.16.0041, em exercício
de poder de polícia.
Exemplificativamente, houve a confecção os seguintes materiais impressos, com a propaganda
conjunta dos três investigados:
- Material gráfico produzido por ANDRE LUCAS - GRAFICA E EDITORA LTDA – CNPJ

Num. 44525590 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
01.765.578/0001-00 (ID 43497330 e 43497331, AIJE 0604295):

Num. 44525590 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
- Produzidos por GISELLE MONTEIRO AVANZI COMUNICACAO VISUAL LTDA – CNPJ
35.997.887/0001-19 (ID 43497339):

Num. 44525590 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
- Produzido por ANDERGRAF PRODUCAO GRAFICA E MULTIMIDIA LTDA – CNPJ
08.422.188/0001-78 (ID 43497339, AIJE 0604295):

Num. 44525590 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
- Mala Direta enviada pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – CNPJ
34.028.316/0001-03:

Num. 44525590 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25

Num. 44525590 - Pág. 55
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
Ainda a título de exemplo, também se citam as seguintes postagens em redes sociais,
comprovando a realização de propaganda eleitoral pela internet:
https://www.instagram.com/p/CjK0bTtPPbb/:

Num. 44525590 - Pág. 56
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
https://www.instagram.com/p/Cixrbjeusos/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D:
https://www.instagram.com/p/CivlP-UOa78/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D:

Num. 44525590 - Pág. 57
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25

https://www.instagram.com/p/Cir0UXnrUA4/

a. Da comprovação de que a propaganda eleitoral conjunta foi paga com recursos do
FEFC
Os investigados alegam em sua defesa que a divulgação da candidatura de EMERSON

Num. 44525590 - Pág. 58
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
PETRIV não ocorreu por meio do emprego de recursos públicos, mas que teria ocorrido
com “outros recursos”, conforme os seguintes trechos extraídos de sua defesa:
“(...) no que condiz a utilização do fundo especial, é necessário esclarecer que não foi
utilizado em nenhum material de campanha que esteve presente o Sr. Emerson, as
produções em que se utilizou o recurso especial, apenas contou com a
participação de Marly e de Matheus, como se pode conferir através das notas de
campanha e da prestação de contas eleitorais da candidata Marly.
(...)
Com relação aos materiais contando Emerson Miguel Petriv, esclarece que foram
utilizados recursos de doação de campanha, vindo de Matheus Viniccius Ribeiro
Petriv, onde inclusive apresentou na Denuncia na tabela da página 34, como “outros
recursos”.
(...)
Assim esclarece, como se denota das notas anexas (Doc. 12) a elaboração de material
gráfico entre Marly e Matheus, foram custeados de fato pelo FEFC, por sua vez, no
demonstrativo acima elencado, é possível verificar a doação de pessoa física, de:
Matheus Viniccius Ribeiro Petriv e Fabio Yatsuhara Tuttis Rodrigues, no importe
de 20.000,00 (vinte mil) cada um, totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
valor exato gasto nos materiais em conjunto com Emerson”.

Calha que tais alegações são dissociadas do conjunto probatório.
O Ministério Público Eleitoral promoveu a juntada da Notícia de Fato nº 1.25.000.004560/2022-22,
contendo a íntegra, dos seguintes autos judiciais:
- 0602355-12.2022.6.16.0000 – autos de prestação de contas de campanha de MATHEUS
VINICCIUS RIBEIRO PETRIV; e
- 0602354-27.2022.6.16.0000 – autos de prestação de contas de campanha de MARLY DE
FÁTIMA RIBEIRO.
Ambos os processos de prestação de contas – por se tratarem de candidatos até a terceira
suplência dos eleitos - já haviam sido julgados em dezembro de 2022 e transitaram em julgado
antes da propositura da ação pelo Ministério Público Eleitoral.
Além disso, a Procuradoria Regional Eleitoral também juntou o inteiro teor das Notícias de
Irregularidade
em
Propaganda
Eleitoral
nº
0600076-27.2022.6.16.0041,
0600073-
69.2022.6.16.0042 e 0600062-43.2022.6.16.0041, em que houve apreensão do material impresso
que divulgava informações sobre a campanha fictícia de Emerson Miguel Petriv ao Senado, nos
quais constava o CNPJ de campanha de MARLY.
A partir do cotejo de todos esses documentos, tal qual aponta o órgão ministerial, “é possível
verificar que a arte visual de campanha e os materiais gráficos produzidos divulgando o
investigado Emerson Miguel Petriv como candidato a senador pelo partido Agir foram custeados

Num. 44525590 - Pág. 59
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
pela investigada Marly de Fátima Ribeiro, cuja origem dos recursos de campanha constitui-se
majoritariamente em verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)”.
Com efeito, consultando-se o sistema Divulgacand, é possível extrair as seguintes informações
relativas às receitas de MARLY:

Num. 44525590 - Pág. 60
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
Prossegue o Ministério Público Eleitoral:
Conforme análise dos extratos bancários das contas bancárias de campanha abertas
por Marly de Fátima Ribeiro em 2022, em cotejo com a prova documental e
testemunhal colacionada aos autos, vê-se que, para a produção de materiais
publicitários, contendo informações inverídicas a respeito da candidatura juridicamente
inexistente de Emerson Petriv, os investigados realizaram investimentos da seguinte
ordem:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT - CNPJ
34.028.316/0001-03: R$ 126.838,66, originados do FEFC, para confecção e entrega de
588.000 unidades de mala direta;
ANDRE LUCAS - GRÁFICA E EDITORA LTDA (Grafica e Editora Myck) - CNPJ
01.765.578/0001-00: R$ 127.677,36 originados do FEFC — e R$ 20.000,00 de
recursos privados — para a produção de quatro milhões de santinhos e cinco mil
adesivos;
GISELLE
MONTEIRO
AVANZI
COMUNICACAO
VISUAL
LTDA
-
CNPJ
35.997.887/0001-19: R$ 55.500,00 originados do FEFC para a produção de 53.000
adesivos (NF nº 12291);
ANDERGRAF PRODUCAO GRAFICA E MULTIMIDIA LTDA – CNPJ 08.422.188/0001-
78: R$ 12.920,00 advindos do FEFC para a confecção de adesivos.
Vale dizer, somente em confecção de impressos e distribuição de mala direta, os
investigados investiram R$ 322.936,02 (trezentos e vinte e dois mil, novecentos e
trinta e seis reais e dois centavos) do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas para produção de material de propaganda eleitoral divulgando a
campanha fictícia ao Senado em prejuízo à respectiva chapa majoritária integrada
pelo PROS, partido titular dos recursos FEFC.
(Destaquei)

Instituído em 2017, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) é constituído por
dotações orçamentárias da União em ano eleitoral, nos termos do art. 16-C, da Lei nº 9.504/1997
e art. 2º da Res.-TSE nº 23.605/2019.
Por tal razão, acesso a tais recursos e respectiva utilização devem ser criteriosos, exigindo-se
rigorosa fiscalização.
Destaca a defesa dos investigados a possibilidade legal de ser utilizado o fundo de financiamento
para campanhas femininas para a realização de material dobrado com candidato masculino do
mesmo partido, a no caso de ser visível o benefício para a campanha feminina e que tanto
MARLY quanto MATHEUS saíram pela mesma grei, ou seja, eram candidatos pelo PROS (90),
respectivamente concorrendo ao cargo de Deputado Federal e Deputado Estadual.
Ocorre que, como demonstrado, os materiais custeados com FEFC também divulgaram
candidatura de postulante filiado a partido diverso (Agir) e que era, de plano, juridicamente
impossível, já que o sistema pátrio não admite candidatura avulsa.

Num. 44525590 - Pág. 61
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
Nesse contexto, a utilização de recursos públicos para a divulgação de candidatura natimorta
atenta contra o princípio da moralidade, pois, além de violar a igualdade entre os concorrentes
ao pleito eleitoral, também configura flagrante dano ao erário. Um candidato em tal situação não
pode ter acesso a recursos públicos, nem mesmo de forma indireta.
A propósito, José Jairo Gomes, em artigo intitulado “Tutela Provisória no Registro de Candidatura:
O Problema do Financiamento Público a Candidaturas Natimortas”, trata do tema, destacando-se
o trecho a seguir:
(...)
Pretende-se, porém, colocar em causa o acerto da entrega de parcelas daqueles
recursos públicos a pessoas cujas candidaturas já se sabe ab initio natimortas,
fadadas com razoável certeza jurídica ao indeferimento seja porque encontra-se
ausente condição de elegibilidade exigida pela Constituição Federal, seja em razão da
incidência de causa de inelegibilidade.
Em casos como esses, afigura-se irracional e estéril a disponibilização de
recursos públicos a pré-candidato ungido pelo partido, porquanto desde o princípio a
candidatura é confrontada com óbice fática e juridicamente insuperável no âmbito do
processo de registro de candidatura, tal como ocorre nos casos citados.
Afinal, qual será a utilidade ou proveito de tal investimento público? Promoverá
de alguma forma o regime democrático? Contribuirá em alguma medida para
melhorias sociais? Quem realmente ganha com isso?
(...)
Para a candidatura sub judice, o art. 16-A da Lei n. 9.504/97 garante ao candidato o
direito de “efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o
horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna
eletrônica enquanto estiver sob essa condição”.
Entretanto, tal não significa que se deva colocar escassos recursos públicos à
disposição de candidaturas natimortas ou absolutamente improváveis de virem a
se estruturar, tal como sucede nos exemplos citados. Isso seria conceder
demasiadamente à irracionalidade e à irresponsabilidade, não sendo esses os
valores que norteiam o nosso sistema ético-jurídico, que agasalha valores e
princípios como integridade, legitimidade e boa-fé.
Como, então, conciliar o exercício da cidadania passiva com a salvaguarda do
patrimônio público?
A resposta a essa indagação encontra-se no regime da tutela provisória disciplinado no
CPC, o qual deve ser aplicado supletivamente (CPC, art. 15) no procedimento da ação
de impugnação de registro de candidatura que é regulado nos arts. 2º a 16 da LC n.
64/90.
(...)
Destarte, notadamente com vistas à salvaguarda do patrimônio público, pode-se
cogitar o liminar impedimento do dispêndio dos recursos públicos (c, supra)
alocados no FP e no FEFC pelo réu que, no momento em que formula
requerimento de registro, apresentar em seu patrimônio jurídico obstáculo que já

Num. 44525590 - Pág. 62
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
se sabe intransponível, que desde logo se afigure insuscetível de alteração no
âmbito do processo de registro de candidatura. Os casos anteriormente citados são
exemplos eloquentes de “obstáculos intransponíveis”; entre outros, a eles se pode
agregar a inelegibilidade constituída em processo por abuso de poder (LC nº 64/90, art.
1º, I, alíneas “d” e “h” c.c. art. 22, XIV) cuja decisão já tenha transitado em julgado.
Nesses casos, por certo excepcionais, há mister que o impugnante demonstre
cabalmente os requisitos ensejadores da tutela pretendida. Se se tratar de tutela
provisória de urgência, é preciso demonstrar (CPC, art. 300): a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já quanto à tutela da
evidência, urge demonstrar algumas das hipóteses arroladas nos incisos do art. 311 do
CPC, especialmente as do inciso I (“abuso do direito de defesa ou o manifesto
propósito protelatório da parte”) e IV (apresentação de “prova documental suficiente
dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de
gerar dúvida razoável”).
A probabilidade do direito decorre da manifesta e insuperável situação jurídica
em que o impugnado se encontre.
A absoluta falta de fundamento revela ausência de boa-fé processual e o caráter
manifestamente protelatório do requerimento de registro de candidatura
claramente contrária ao ordenamento legal, consubstanciando, ainda, evidente
abuso do direito de ação.
A seu turno, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo advém
justamente do prejuízo à escolha livre e responsável do eleitor, que pode ser
ludibriado pela falsa aparência de viabilidade de candidatura que, de fato e de
direito, é de todo irrealizável. Há também a possibilidade de dispêndio infundado
de recursos oriundos do Fundo Partidário (FP), do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e do uso desarrazoado do horário eleitoral
gratuito no rádio e na tv.
A concessão da tutela provisória na situação enfocada não implica
necessariamente a ocorrência de prejuízos à parte impugnada. Isso porque, em
seus momentos iniciais a campanha pode ser tocada com recursos próprios do
candidato ou mesmo com recursos arrecadados do meio privado, notadamente
de doações de pessoas físicas.
À guisa de conclusão, tem-se que o pedido de registro de candidatura
desprovido de fundamentos jurídicos razoáveis, evidencia-se inútil e protelatório,
destinando-se apenas a promover vaidades individuais, manipular a boa-fé do
eleitor pela eventual continuidade do futuro candidato substituto e viabilizar
dispêndio estéril de escassos recursos públicos.
(GOMES, José Jairo. Tutela Provisóriano Registro de Candidatura: O Problema do
Financiamento
Público
a
Candidaturas
Natimortas,
https://blog.grupogen.com.br/juridico/postagens/artigos/tutela-provisoria-no-registro-de-
candidatura-o-problema-do-financiamento-publico-a-candidaturas-natimortas/,
acessado em 28/03/2025).

Com efeito, nessa mesma linha, esta Corte mesmo possui precedente no sentido da “Vedação
de acesso a recursos públicos provenientes do Fundo Partidário e FEFC, dada a presença

Num. 44525590 - Pág. 63
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
de grave risco de dano irreparável ao erário. Candidatura natimorta” (Ação De Impugnação
Ao Registro De Candidatura 060139641/PR, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão
de 12/09/2022, Publicado no(a) Publicado em Sessão 103, data 13/09/2022).
Também no mesmo sentido, destaca-se o seguinte julgado:
Mandado de Segurança. Registro de Candidatura. Tutela de urgência. Decisão
interlocutória. Suspensão excepcional. Verbas públicas. Recursos de campanha.
Horário eleitoral gratuito. Teratologia inexistente. Revogação de decisão liminar.
Inelegibilidade manifesta. Causas. Aferição objetiva. Candidatura juridicamente
inviável. Mitigação do art. 16-A da Lei das Eleições. Precedente do TSE. Periculum in
mora inverso. Denegação da ordem.
I - Para se avaliar se a decisão é ou não teratológica, é imprescindível examinar o
mérito das alegações do impetrante em cotejo com os argumentos adotados na
decisão liminar.
II - A consequência da revogação de qualquer decisão liminar, em razão de sua
natureza precária e revogável, é o retorno ao status quo ante, tendo, assim, efeitos ex
tunc (MS 36375 ED-segundos, Relator: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em
18/12/2021, Processo Eletrônico DJe-025, divulgação 09-02-2022, publicação 10-02-
2022) (Recurso Especial Eleitoral nº 060049134, Acórdão, Relator Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 165, Data
08/09/2021).
III - A causa de inelegibilidade, no caso, é aferida objetivamente, sendo o Supremo
Tribunal Federal o único órgão do Poder Judiciário que pode rever a causa de
inelegibilidade do impetrante. Caso o registro de candidatura do impetrante venha a ser
indeferido por este Tribunal Regional Eleitoral, com recurso ao Tribunal Superior
Eleitoral, é provável que o Ministro Relator, monocraticamente, nem venha conhecer do
recurso, por ser inadmissível, ou negue provimento ao recurso, por ser contrário a
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal (art. 66, incisos I e II, alínea "b", da
Resolução TSE n. 23.609, de 2019, c/c art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE).
IV - Deve-se dar interpretação conforme à constituição ao artigo 16-A da Lei das
Eleições, para permitir a utilização de recursos públicos (Fundo Partidário, Fundo
de Campanha e propaganda eleitoral gratuita) apenas quando as causas que
embasarem a decisão de indeferimento ou deferimento de registro de
candidatura, objeto de recurso (candidatura sub judice), envolver a valoração de
provas e/ou desacordos teóricos sobre a adequada interpretação, e não em
casos de manifesta inelegibilidade e com reduzida probabilidade de reversão.
V - O TSE reconheceu, em situação semelhante ao dos autos, o perigo de dano
quanto à liberação verbas de natureza pública para subsidiar candidatura,
quando manifesta a inelegibilidade (TSE. Registro de candidatura n. 0600761-
07.2022.6.00.0000, Relator CARLOS HORBACH, julgado no dia 1º de setembro de
2022). Considerando que, à luz do art. 926, caput, do CPC, a jurisprudência tem
que ser estável, íntegra e coerente, recomenda-se que este Tribunal Regional
Eleitoral adote o mesmo entendimento da Corte Superior.
VI - Suspender os efeitos da tutela de urgência, concedida pela autoridade dita
coatora, resultaria no periculum in mora inverso, tendo em vista o perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3.º do art. 300 do CPC/2015).

Num. 44525590 - Pág. 64
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
VII - No mérito, denegação da ordem de mandado de segurança.
(TRE/RJ - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 060110658, Acórdão, Des.
WALISSON GONCALVES CUNHA, Publicação: DJE - DJE, 11/11/2022).

Efetivamente, o Tribunal Superior Eleitoral prolatou decisão nos autos nº 0600761-
07.2022.6.00.0000, na pendência de julgamento de ação de impugnação de registro de
candidatura inquinada de uma muito provável inelegibilidade, vedando a realização da
propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão, em virtude desta modalidade específica
de propaganda envolver, indiretamente, recursos públicos.
Confira-se o inteiro teor do mencionado precedente:
“DECISÃO
O Ministério Público Eleitoral (MPE) ofertou, em 18.8.2022, impugnação ao registro de
candidatura de Roberto Jefferson Monteiro Francisco com pedido de tutela de urgência
no sentido de, sem a oitiva da parte adversa, “obstar que o candidato impugnado tenha
acesso aos recursos públicos de campanha eleitoral (Fundo Especial de Financiamento
de Campanha e/ou Fundo Partidário)” (ID nº 157938235).
No dia seguinte e em estrita análise do pedido de tutela de urgência formulado, deferi o
pleito, tal como requerido, “para determinar sejam, desde logo, obstados, para fins de
utilização na campanha eleitoral do ora impugnado, os repasses de recursos públicos,
sejam oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e/ou do Fundo
Partidário, até ulterior deliberação quanto ao mérito deste requerimento de registro de
candidatura” (ID nº 157939452).
Vem agora o MPE, na data de hoje, novamente em sede de pedido liminar,“ requer[er]
a extensão da tutela de urgência, a fim de obstar ao impugnado que realize
propaganda eleitoral gratuita” (ID nº 157975126).
Em leitura da petição trazida pelo vice-procurador-geral eleitoral, verifico, da mesma
forma que o fiz quando da análise da tutela de urgência inicialmente formulada, que se
encontram presentes os requisitos para o deferimento do pedido de extensão.
Como já salientei na decisão que agora se pretende ampliar, a incidência do art.
16-A da Lei nº 9.504/97, que franqueia ao candidato cujo registro esteja sub judice
efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, encontra certo
temperamento neste específico órgão de cúpula da Justiça Eleitoral, que confere
interpretação e alcance mais limitado à disposição legal, conforme bem exposto
no RCAND nº 0600903-50/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, PSESS
de1º.9.2018).
Nesse sentido, noto que a probabilidade do direito é comum tanto ao pedido originário
quanto ao de sua extensão, uma vez que o impugnado foi condenado pelo STF na AP
nº470/MG pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, beneficiando-se
do indulto concedido por intermédio do Decreto nº 8.615/2015, publicado em
24.12.2015, o que leva, em uma primeira análise, à conclusão no sentido da existência
da hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90, que se projeta
por 8 (oito) anos, a contar da referida publicação.

Num. 44525590 - Pág. 65
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
Como exposto, tal raciocínio tem amparo em jurisprudência uníssona do Tribunal
Superior Eleitoral, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal,
conforme precedentes já colacionados: TSE, RMS nº 150-90/RJ, Rel. Min. Luciana
Lóssio, DJe de28.11.2014; TSE, ED-AgR-REspe nº 28949/SP, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, PSESS de16.12.2008; TSE, AgR-REspe nº 379-83/MG, Rel. Min. Luciana
Lóssio, DJe de 28.3.2017; STF,AgR-segundo- EP nº 21/DF, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJe de 11.11.2019; STJ, AgR-RHC nº66190/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe de 21.3.2019.
O perigo de dano, por sua vez – que havia sido evidenciado na liberação de
verbas de natureza pública para subsidiar candidatura que, de pronto, revela-se
inquinada de uma muito provável inelegibilidade –, também se encontra presente
na espécie, pois, como bem exposto pelo MPE na petição com pleito de
extensão, as formas de financiamento público das campanhas eleitorais não se
resumem à distribuição de recursos, mas também envolvem a utilização de
propaganda eleitoral gratuita.
Em que pese a nomenclatura, na linha do que decidido na ADI nº 5491/DF (Rel.
Min.Dias Toffoli, DJe de 6.9.2017) e diante do disposto no art. 99 da Lei nº
9.504/97, há de se compreender que a propaganda eleitoral gratuita tem, sim,
custos, justamente por isso as emissoras de rádio e televisão têm direito a
compensações fiscais pela cessão dos horários, constatação que induz à
inevitável conclusão de que as propagandas eleitorais no rádio e na televisão são
um modelo de financiamento público, justamente o que se buscou obstar pela
decisão que proferi e que agora é objeto do pleito de extensão.
Como bem exposto pela Procuradoria-Geral Eleitoral, “não se trata de impedimento ao
exercício de atos de campanha enquanto não decidida a situação jurídica do seu
registro de candidatura pelo TSE, mas apenas de se evitar que, diante de uma
circunstância que constitui evidente óbice ao direito de candidatura, o
impugnado possa valer-se de recursos públicos – seja em espécie, seja no
acesso ao horário eleitoral gratuito – para a divulgação de sua candidatura”(ID nº
157975126).
Nesse sentido, presente a probabilidade do direito, aliada ao perigo de dano,
sobretudo porque em curso o período de propaganda eleitoral gratuita, é o caso de
acolhimento do pleito formulado.
Ante o exposto, defiro o pedido de extensão formulado pelo Ministério Público para, tal
qual requerido, obstar que o impugnado efetue propaganda eleitoral gratuita até ulterior
deliberação quanto ao mérito deste requerimento de registro de candidatura, devendo o
partido pelo qual lançada a candidatura em apreço (PTB Nacional) adotar as medidas
necessárias a ocumprimento da presente decisão.
Intimem-se, com a máxima urgência, o candidato impugnado e o PTB Nacional.
Comunique-se o grupo único de emissoras de rádio e televisão para o cumprimento
desta decisão, conforme art. 17 da Res.-TSE nº 23.706/2022.
Cumpra-se sem prejuízo da inclusão do feito na pauta de julgamento do dia 1º.9.2022.
Publique-se em mural eletrônico.
Brasília, 29 de agosto de 2022.

Num. 44525590 - Pág. 66
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
Ministro CARLOS HORBACH
Relator”
(não destacado no original)

De fato, no RCAND nº 0600903-50/DF, citado no precedente acima, o seu Relator, Min. Luís
Roberto Barroso, já havia contextualizado que: “(...) art. 16-A da Lei 9.504/97 tem provável
origem na jurisprudência deste Tribunal que admitia a continuidade da campanha eleitoral na
pendência do recurso contra o indeferimento do registro, ‘por conta e risco’ do candidato”. A
propósito, essa era a dicção, inclusive, do art. 43 da Res.-TSE 22.717/2008 – a qual dispunha
sobre a escolha e o registro de candidatos nas eleições municipais de 2008.
Logo, o ponto de partida deve ser o de que a campanha nessas condições (inquinada de muito
provável inelegibilidade ou de flagrante ausência de requisitos mínimos, como no caso de
candidatura avulsa) deve se dar por conta e risco do candidato e não dos cofres públicos (e de
consequência da sociedade), mormente quando é de amplo conhecimento “a batalha judicial que
os candidatos sabidamente inelegíveis travam na Justiça Comum, às vésperas do pleito ou no
curso do período eleitoral, para alcançar decisão liminar que ampare o deferimento do seu
registro”, muitas vezes até em situação de abuso de direito, conforme assentado Agravo
Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060026170/SP, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes,
Acórdão de 16/09/2021, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 193, data 20/10/2021.
Conforme se denota, em exercício de ponderação dos valores envolvidos, tratou-se nos autos nº
0600761-07.2022.6.00.0000 de excepcional vedação a modalidade específica de propaganda
(que indiretamente decorre de financiamento público por meio de compensações fiscais com as
emissoras).
No presente caso, a insistência na divulgação de candidatura avulsa configurou flagrante abuso
de direito, extraindo-se que o único intuito era o de tirar proveito da popularidade do requerente
ao registro, para somar forças com os recursos públicos que financiaram os demais candidatos
investigados, para que impulsionar a candidatura destes últimos.

a. Da comprovação do conhecimento dos investigados quanto a irregularidade da propaganda
eleitoral
Em primeiro lugar, resta claro que os três investigados tinham total conhecimento acerca da
confecção das artes e respectivos materiais gráficos contendo também a divulgação da
candidatura de BOCA ABERTA.
Consoante bem ressalva o investigante JOÃO VICTOR MATTOS LEÃO BETTEGA, “As
testemunhas que representavam as empresas prestadoras de serviço para a campanha dos
Investigados Marly e Matheus atestaram que o Sr. Emerson Miguel Petriv participava das
negociações para a elaboração dos materiais. O representante da empresa ANDRE LUCAS
GRAFICA reconheceu que os materiais irregulares apreendidos no comitê de campanha dos

Num. 44525590 - Pág. 67
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
Investigados tinham sido produzidos por ele”.
Com efeito, ANDRÉ LUCAS, representante da empresa ANDRÉ LUCAS GRÁFICA relatou que
produziu santinhos e adesivos, e que a negociação foi feita por MARLY e EMERSON, sendo
que o pagamento foi feito por MARLY. Embora tenha alegado não lembrar se havia a divulgação
da candidatura de Emerson nos materiais confeccionados, ao visualizar algumas fotografias,
reconheceu que alguns dos materiais apreendidos, contendo a divulgação da candidatura
de Emerson ao Senado, continham o CNPJ de sua empresa e foram produzidos por sua
empresa.
GISELE MONTEIRO AVANZI, responsável pela empresa GISELE MONTEIRO AVANZI
comunicação LTDA, relatou que quem contratou foi MATHEUS, mas o pagamento foi feito pela
MARLY, e que foram confeccionados adesivos comuns e adesivos perfurados. Afirmou que no
primeiro pedido confeccionado por sua empresa, relativo à primeira nota fiscal emitida,
continha dados da divulgação da candidatura de EMERSON BOCA ABERTA, cujos
materiais foram integralmente entregues no Comitê, afirmando que tais materiais não
retornaram para a gráfica, não tendo conhecimento se foram apreendidos pela Justiça
Eleitoral.
ANDRÉ LEONARDO SILVA GUIMARÃES, representante da empresa VITA GUIMARÃES,
afirmou que sua empresa prestou serviços para MARLY, consistentes em gestão de redes sociais
e produção de conteúdos, tais como organização de apoiadores digitais, impulsionamento e
definição de conteúdos. Relatou que houve alguns conteúdos de propaganda conjunta com
MATHEUS, mas que para EMERSON não houve prestação de serviços, nada envolveu BOCA
ABERTA, pois para a campanha ao Senado seria outra estratégia e seria cobrado outro valor.
Porém, afirmou desconhecer que outro fornecedor tenha prestado o mesmo tipo de serviço para a
campanha de MARLY. Ao ser mostrado um vídeo impulsionado da biblioteca de anúncios da
candidata MARLY relatou que não teria sido produzido ou impulsionado por sua empresa, pois
não tem legenda e não tem o CNPJ e que algumas vezes chegou a prestar serviço de
confeccionar a arte desses materiais, entregando a arte aberta para edições,
encaminhando-as ao e-mail da campanha. Relatou que algumas vezes em que esteve no
Comitê chegou a ver e cumprimentar EMERSON.
Para além disso, está patente que os investigados agiram dolosamente na divulgação da
candidatura de BOCA ABERTA, com o verdadeiro intuito de alavancar as candidaturas dos
demais investigados, o que se vê pela utilização da expressão “BOCA ABERTA” nos nomes de
urna de todos os investigados.
Visaram, para tanto, unir forças ao explorarem a notoriedade do candidato inviável ao mesmo
tempo em que acessavam fartos recursos públicos por parte da segunda investigada, MARLY,
conhecida como MARA BOCA ABERTA, com o notório objetivo de catapultar, em verdade, as
candidaturas de MARA BOCA ABERTA e de BOCA ABERTA JR, à revelia dos danos que
estavam causando a todo o processo eleitoral.
Para tanto, aduzem os investigados que “Emerson realizou sua campanha eleitoral amparado
pelos Artigos 16-A e 16-B da Lei da Eleições (9.504) e por decisão do TRE nos autos 0602188-
92.2022.6.16.0000”, acostando cópia da sentença proferida nos mencionados Autos de
Representação Eleitoral, da qual se destacam os trechos a seguir reproduzidos:

Num. 44525590 - Pág. 68
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
Trata-se de representação, com pedido liminar, ajuizada por MARIA JOELMA NOVAIS
DOS SANTOS, candidata a Deputada Federal, em face de MARLY DE FÁTIMA
RIBEIRO, vulgo "MARA BOCA ABERTA" e MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV,
vulgo "BOCA ABERTA JR", por suposta divulgação de propaganda eleitoral com
conteúdo falso relativa à pessoa de alcunha “Boca Aberta”, o qual é apresentado como
candidato ao Senado pelo partido AGIR, com o número “363”.
Aduz que se trata de fato sabidamente inverídico visto que a pessoa de “Boca Aberta”
sequer foi escolhida em convenção, tendo o partido AGIR formado coligação com a
candidata ao senado Aline Sleutjes. Que os representados, na condição de esposa e
filho de “Boca Aberta” estariam enganando o eleitorado, com o intuito de obtenção de
votos.
Em caráter liminar, requereu a exclusão das publicações indicadas na exordial e, no
mérito, a confirmação da liminar, com a proibição de veiculação do conteúdo
questionado.
Por decisão de id 43081712) a liminar foi indeferida.
(...)
Entretanto, tratando-se de pedido de registro de candidatura ainda sub judice, ainda
que com fortes evidências de que será indeferido em definitivo, não há que se falar em
divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
Com efeito, quanto aos fatos sabidamente inverídicos, é pacífico na jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, que só ensejam ação repressiva da Justiça Eleitoral aqueles
verificáveis de plano (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL no 060004534, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 34,
Data 04/03/2022).
E, no caso posto, a questão ainda pende de julgamento definitivo. Por outro lado,
estabelece os artigos 16-A E 16-B da Lei 9.504/97, que:
Art. 16-A. O candidato cujo registro esteja sub judice poderá efetuar todos os
atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no
rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver
sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao
deferimento de seu registro por instância superior. (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009).
Art. 16-B. O disposto no art. 16-A quanto ao direito de participar da campanha
eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito, aplica-se igualmente ao
candidato cujo pedido de registro tenha sido protocolado no prazo legal e ainda
não tenha sido apreciado pela Justiça Eleitoral.
No mesmo sentido estabelece artigo 25 da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 25. A candidata ou o candidato cujo pedido de registro esteja sub judice ou
que, protocolado no prazo legal, ainda não tenha sido apreciado pela Justiça
Eleitoral poderá efetuar todos os atos relativos à sua campanha eleitoral,
inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito, para sua propaganda, na rádio e na
televisão (Lei nº 9.504/1997, arts. 16-A e 16-B).
Parágrafo único. A cessação da condição sub judice se dará na forma estipulada

Num. 44525590 - Pág. 69
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
pela resolução que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatas e
candidatos para as eleições.
Por fim, quanto à condição sub judice, estabelece a Resolução TSE 23.609 que:
Art. 51. A candidata ou o candidato cujo registro esteja sub judice pode efetuar
todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral
gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica
enquanto estiver sob essa condição.
§ 1º Cessa a situação sub judice:
I - com o trânsito em julgado; ou
II - independentemente do julgamento de eventuais embargos de declaração, a
partir da decisão colegiada do Tribunal Superior Eleitoral, salvo se obtida decisão
que: (...)”
Portanto, restando caracterizada a condição sub judice do pedido de registro da
candidatura de Miguel Petriv, não há como se considerar a propaganda levada a efeito
pelos representados, como divulgação de fato sabidamente inverídico.

Verifica-se que o fundamento, para a manutenção das propagandas questionadas, foi a ausência
de julgamento definitivo ou por órgão colegiado do registro de candidatura.
Conforme bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral, “A Representação Eleitoral nº
0602188-92.2022.6.16.0000, por sua vez, não tinha por objeto a legitimidade da candidatura de
Emerson Petriv e tampouco conferiu autorização irrestrita para a realização de campanha
eleitoral pelos investigados. O que restou decidido naqueles autos foi, tão somente, que os
elementos apresentados nos autos não foram suficientes para demonstrar o conteúdo
desinformativo dos atos publicitários impugnados, a partir de interpretação extensiva conferida ao
art. 16-A da Lei das Eleições”.
É importante consignar que naquele feito, não houve a análise da regularidade da propaganda
sob o enfoque da fonte de recursos utilizada para o seu financiamento.
Além disso, também é mister realçar que a sentença de aludida Representação Eleitoral foi
prolatada na mesma data (06/09/2024) em que proferida a decisão monocrática de “não
conhecimento” do registro.
Logo, o investigado EMERSON não se enquadrava na situação de registro “não apreciado”,
já que sua situação já havia sido apreciada, ainda que monocraticamente.
E conquanto ainda não houvesse julgamento definitivo ou emanado por órgão colegiado, sequer
possuía condições de ser objeto de deferimento ou de indeferimento, ou seja, não foi conhecido,
por ausência de requisitos mínimos para que seu mérito fosse apreciado. Logo, a situação do
investigado, e não se assemelhava ao status sub judice.
A esse respeito, assim já decidiu a Corte Superior:

Num. 44525590 - Pág. 70
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
ELEIÇÕES 2022. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC).
CARGOS
DE
PRESIDENTE
E
DE
VICE-PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA.
CANDIDATURAS AVULSAS. INDEFERIMENTO.
1. A Lei nº 13.488/2017, ao introduzir o § 14 no art. 11 da Lei nº 9.504/1997,
segundo o qual "é vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o
requerente tenha filiação partidária", disciplinou expressamente a questão da
candidatura avulsa, vedando-as.
2. A pendência de julgamento no STF do ARE nº 1.054.490 QO/RJ não atrai, por si
só, a aplicação do art. 16-A da Lei das Eleições.
3. A Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica)
não pode ser invocada para afastar a exigência de filiação partidária e escolha em
convenção para registro de candidatura.
4. Pedido de registro de candidatura de Genilson Robson de Oliveira e de Fabia Lira de
Oliveira indeferido.
(TSE - Petição Cível nº060077066, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/09/2022).

ELEIÇÕES 2018. PETIÇÃO. CARGOS DE PRESIDENTE E VICE. CANDIDATURA
AVULSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
CERTIDÃO
DE
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
ARQUIVAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERTIDÃO TORNADA SEM
EFEITO. AUTOS DESARQUIVADOS. PREJUÍZO.
(...)
3. Há tempos está sedimentado neste Tribunal Superior o entendimento segundo
o qual, no sistema eleitoral brasileiro vigente, não existe a previsão de
candidatura avulsa, de modo que somente os filiados que tiverem sido
escolhidos em convenção partidária podem concorrer a cargos eletivos.
4. "O Congresso Nacional, por meio da Lei nº 13.488/2017, reafirmou o princípio
de vinculação das candidaturas aos partidos políticos, ao acrescentar o § 14 ao
art. 11 da Lei n° 9.504/1997, asseverando que 'é vedado o registro de candidatura
avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária'" (Rec-Rep nº 0600511-
13/DF, Rel. Min. Carlos Horbach, DJe de 20.8.2018)
5. Nenhum dos argumentos deduzidos no processo seria capaz de infirmar a conclusão
adotada - amparada no atual ordenamento jurídico pátrio (art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal e art. 11, § 14, da Lei nº 9.504/97) e na jurisprudência desta Corte
-, o que afasta a apontada contrariedade aos arts. 489, § 1º, IV, do CPC e 93, IX, da
Constituição Federal.
6. O julgado invocado no decisum combatido (Recurso na Rep nº 0600511-13/DF), a
despeito de não cuidar de pedido de registro de candidatura, versou expressamente
sobre a impossibilidade de candidatura avulsa, de modo que seus fundamentos,
reproduzidos e destacados na decisão combatida, se ajustam, perfeitamente, ao caso
em análise.

Num. 44525590 - Pág. 71
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
7. Não há falar em negativa de tratamento isonômico aos postulantes do processo
eleitoral, haja vista que, em hipótese semelhante (Pet nº 0600870-60, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso), a solução adotada pelo relator foi idêntica à conferida no decisum
ora agravado.
8. A pendência de julgamento no STF do ARE nº 1.054.490 QO/RJ, cuja matéria
versa sobre a constitucionalidade da candidatura avulsa, com repercussão geral
reconhecida, não atrai, por si só, a aplicação do art. 16-A da Lei das Eleições,
pois referida regra pressupõe que o registro de candidatura esteja sub judice, e
não que uma questão anterior ao próprio pedido de registro esteja em
discussão.
9. As razões postas no agravo regimental não afastam os fundamentos lançados na
decisão agravada. Embargos de declaração julgados prejudicados e agravo regimental
desprovido.
(TSE- Agravo Regimental em Petição nº060061420, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 20/11/2018.

Conforme é assente, os candidatos sub judice constam na urna eletrônica, recebem CNPJ e
podem fazer propaganda eleitoral. Em contrapartida, o investigado EMERSON não teve atribuído
CNPJ de campanha, não constou na urna eletrônica e nem no Divulgacand (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2040602022):

Num. 44525590 - Pág. 72
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
Não constou na urna porque, conforme já consignado, após ter sido publicada a decisão de não
conhecimento do requerimento de registro de BOCA ABERTA, em 20/09/2022, foi publicada lista
dos candidatos oficiais e respectivos partidos no DJE nº 222, e o nome de EMERSON MIGUEL
PETRIV não constou.
Em sequência, em 26/09/2022, o Juízo Eleitoral da 41ª Zona Eleitoral de Londrina, em sede de
poder de polícia, por decisão proferida nos autos 0600062-43.2022.6.16.0041, deferiu busca e
apreensão de material impresso de propaganda eleitoral ao senado que contivesse a informação
da candidatura de Emerson Miguel Petriv.
Em atitude afrontosa à mencionada atuação judicial, seguiram-se publicações dos investigados
em suas redes sociais, propagando desinformação sobre a situação da candidatura de BOCA
ABERTA:

Num. 44525590 - Pág. 73
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25

Num. 44525590 - Pág. 74
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
Porém, na mesma linha do Juízo local, foi o entendimento do Exmo. Desembargador Eleitoral
Rodrigo Amaral, em decisão liminar proferida em 29/09/2022, no MSCiv nº 0603948-
76.2022.6.16.0000, segundo o qual, “a partir do momento em que o requerimento de registro de
candidatura de Emerson Miguel Petriv não foi sequer conhecido por esta Justiça especializada,

Num. 44525590 - Pág. 75
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
não há se falar em possibilidade de realização de atos de campanha, visto que a sua
candidatura sequer existe, não estando assim na condição sub judice” (destaquei).
Em 30 de setembro de 2022, nos autos de Representação Eleitoral nº 0603964-
30.2022.6.16.0000, a Exma. Juíza Auxiliar Melissa de Azevedo Olivas determinou a imediata
cessação da propaganda eleitoral com a divulgação da candidatura de EMERSON MIGUEL
PETRIV, bem como a publicação de esclarecimentos pelos ora investigados,
fundamentando, para tanto o seguinte:
(...) Com isso, demonstrada a ausência de escolha em convenção partidária
(id.43074882, no RCand 0602091-92.2022.6.16.0000), bem como o fato de o nome de
Boca Aberta não constar da lista oficial de candidatos publicada no DJE de 20/09/2022,
inexiste candidatura, restando caracterizada a falsidade e a desinformação da
publicidade em relação à campanha da candidatura a senador de Boca Aberta, o que
não se admite.
O artigo 9º e 9º-A, da Resolução nº 23.610/2019 estabelecem que o candidato tem
responsabilidade sobre a fidedignidade da informação prestada em propaganda eleitoral,
bem como que a divulgação de fatos sabidamente inverídicos “que atinjam a integridade do
processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de
votos” devem ser cessados, sem prejuízo de aplicação de sanção.
Com isso, diante de fato novo, consistente na publicação da lista oficial de candidatos,
no DJE nº 222, publicado em 20/09/2022, restou comprovado que a candidatura ao
senado de Emerson Miguel Petriv, Boca Aberta, caracteriza fato sabidamente
inverídico, sendo de rigor a cessação da divulgação da propaganda eleitoral, em
quaisquer meios.
No que tange ao perigo da demora, é evidente que a divulgação de notícia falsa a respeito de
candidatura ao senado inexistente induz o eleitor a erro, de forma que o voto no número
divulgado, no caso, 363, não será computado para o falsário, mas sim será computado pelo
sistema como VOTO NULO.
Nesse sentido, a medida liminar é urgente a fim de garantir a credibilidade social no sistema,
bem como a higidez do processo eleitoral, sendo de rigor o deferimento parcial da medida
liminar pleiteada.

Na aludida decisão, constaram expressamente as seguintes determinações:
“(...)
b) que os representados se abstenham de divulgar em qualquer meio virtual ou físico, todo
conteúdo de propaganda da candidatura de EMERSON MIGUEL PETRIV “BOCA ABERTA”,
ao senado federal;
c) que os representados publiquem em todas as suas redes sociais esclarecimentos
de que EMERSON MIGUEL PETRIV, BOCA ABERTA não é candidato ao cargo de
Senador nas Eleições 2022 e, por esta razão, seu nome não constará nas urnas;

Num. 44525590 - Pág. 76
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
Posteriormente, a irregularidade da propaganda foi reconhecida em sentença, confirmada por
este Tribunal, em 24/10/2022, pelo Acórdão nº 61.473, assim ementado:
EMENTA.
ELEIÇÕES
2022.
RECURSO
ELEITORAL
EM
REPRESENTAÇÃO.
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. APRESENTAÇÃO DE FATO NOVO.
MÉRITO. CANDIDATURA “SUB JUDICE” AO SENADO. PROPAGANDA SEM INDICAÇÃO
DOS SUPLENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 36, §4º DA LEI 9.504/97. SANÇÃO DO ART. 36,
§3º DA LEI 9.504/97. VEICULAÇÃO DA LISTA OFICIAL DE CANDIDATOS NO DJE 222.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INEXISTÊNCIA DE CANDIDATURA. CONTINUIDADE DE
ATOS DE CAMPANHA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. INTELIGÊNCIA DOS ART. 9º E 9º-A DA LEI 9.504/97. LIMINAR
PARCIALMENTE DESCUMPRIDA. DESDÉM POR PARTE DOS REPRESENTADOS.
VALOR DA MULTA ADEQUADO. SENTENÇA ESCORREITA. Recurso conhecido e
desprovido.
1. A apresentação de fato novo, não apreciado em pretérita representação já julgada por esta
Corte Recursal, impede o acolhimento da preliminar de litispendência, forte no art. 96-B, §§
1º e 3º da Lei das Eleições.
2. No mérito, havendo prova inconteste de que os representados veicularam material de
campanha contendo propaganda sem constar os nomes dos suplentes do então candidato
“sub judice” ao Senado, existe violação ao disposto no art. 36, §4º da Lei nº 9.504/97. Assim,
de rigor a aplicação da sanção prevista no §3º do mesmo campo legal em detrimento dos
responsáveis e do beneficiário que detinha prévio conhecimento da ilicitude.
3. Conforme jurisprudência pacificada do TSE (Resp nº 060004534, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE data 04.03.2022), a partir da publicação da lista oficial de candidatos, em
20.09.2022 no DJE nº 222, a ausência da condição de candidato por parte do
representado Emerson Petriv (vulgo “Boca Aberta”) ao Senador passou a ser
considerada fato público e notório.
4. A continuidade de atos de campanha ao Senado retrata flagrante propaganda
eleitoral irregular, com potencial concreto de induzir o eleitorado em erro, já que
sabido que o nome e número do representado Emerson não constaria na urna.
5. Decisão liminar que determinou a exclusão de postagens, proibiu novas postagens
contendo propaganda eleitoral relativa à pessoa de Emerson e determinou a
publicação nas redes sociais informando que o primeiro representado não era
candidato nas Eleições 2022, e que seu nome não constaria nas urnas.
5. O descumprimento parcial dos comandos judiciais, inclusive mediante postagem de
cunho sensacionalista e mentiroso, acusando este Egrégio Tribunal Regional Eleitoral
de praticar um "golpe", um “tapetão” (supostamente às 00h15min do dia 02.10.2022,
quando, em verdade, o fato era de seu conhecimento desde 20.09.2022), implica na
manutenção da multa imposta aos recorrentes pelo descumprimento da liminar.
6. Os valores fixados em sentença, inclusive reduzidos caso computados os dias e horas de
efetivo descumprimento, estão em consonância com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, desmerecendo redução.
7. Recurso conhecido e ao qual se nega provimento.

Num. 44525590 - Pág. 77
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
Do inteiro teor do julgado acima mencionado consignou-se que “Com isso, depreende-se que os
ora recorrentes, até 20.09.2022, veicularam propaganda eleitoral amparados por decisão judicial
e pela norma do artigo 16-A e artigo 16-B, ambos da Lei nº 9.504/97. Contudo, tal concessão e
direito restaram ceifados com a publicação da lista de candidatos, mediante DJE de nº 222”.
Muito embora esta Corte tenha entendido, naquela oportunidade, que a propaganda eleitoral
realizada pelos ora investigados até a data 20.09.2022 estaria amparada por decisão judicial, por
certo que, nem mesmo até mencionada data, poderiam ter sido empregados recursos
públicos para o financiamento dessa propaganda, a qual deveria ter ocorrido por conta e risco
do de BOCA ABERTA, o qual, em verdade, nunca ostentou a condição de candidato.
Finalmente, em 01/10/2022, nos autos nº 0603971- 22.2022.6.16.0000, a Exma. Juíza Auxiliar
Dra. Melissa de Azevedo Olivas indeferiu a inicial de pedido de Direito de Resposta formulado por
EMERSON, considerando-o parte ilegítima para a propositura de Direito de Resposta por não
gozar da condição de candidato.
Logo, toda essa sequência de fatos revela a inequívoca ciência e participação dos três
investigados na divulgação da candidatura fake de BOCA ABERTA, no emprego de recursos
públicos para aludida divulgação, gerando desinformação com impacto no eleitorado.

a. Da divulgação de desinformação atentatória à Justiça Eleitoral
Muito embora tenha sido determinado aos ora investigados, na já mencionada Representação
Eleitoral nº 0603964-30.2022.6.16.0000 que cessassem com todo e qualquer tipo de divulgação
da inexistente candidatura de BOCA ABERTA, bem como para que publicassem em todas as
suas redes sociais esclarecimentos de que EMERSON MIGUEL PETRIV, BOCA ABERTA
não era candidato ao cargo de Senador nas Eleições 2022 e, por esta razão, seu nome não
constaria nas urnas, houve descumprimento da aludida determinação, inclusive culminando
com a aplicação de multa pelo descumprimento naqueles autos.
Para além do descumprimento, houve uma escalada na gravidade da desinformação
promovida pelos ora investigados, os quais tornaram a afirmar que EMERSON foi vítima de
golpe praticado pela Justiça Eleitoral, conforme o post a seguir publicado na data do pleito:

Num. 44525590 - Pág. 78
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25

Cita-se trecho do acórdão relativo aos autos de Representação Eleitoral, nº 0603964-
30.2022.6.16.0000:
Vislumbra-se que os recorrentes publicaram post sensacionalista e mentiroso,
no qual inclusive acusam o TRE/PR de realizar "golpe", um “tapetão”, e acabar
de tirar o representado da urna eletrônica (às 00h15min do dia 02.10.2022), o que,
como se sabe, não corresponde à realidade, inclusive pela impossibilidade de se
retirar qualquer nome já inserido na urna no próprio dia das eleições.
Como dito, desde 20.09.2022, com a publicação da lista oficial dos candidatos, os
representados já sabiam que Emerson Petriv não era candidato, não concorreria no
pleito com número de urna 363 e que seu nome não constaria da urna.
Ou seja, mediante acusação falsa e infundada da prática de “de um golpe, um
tapetão” por parte desta Corte, novamente divulgaram notícia falsa, ao pretexto
de estarem cumprindo a liminar, o que não se admitiu em sentença, e não se
admite também em sede recursal.
A decisão liminar, em seu item “c”, foi cristalina em relação às especificações que
deveriam constar nas publicações.
Nem a referência ao fato de que "EMERSON MIGUEL PETRIV, BOCA ABERTA não é
candidato ao cargo de Senador nas Eleições 2022", tampouco de que "seu nome não
constará na urna" verifica-se na publicação, de forma que a desobediência é evidente.
E, por mais que sustentem a necessidade de redução do valor da multa, observa-se

Num. 44525590 - Pág. 79
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
que, se somados os valores devidos por ambas as decisões liminares – seja de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada recorrente por dia de descumprimento, ou
de R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada recorrente por hora de descumprimento –, o
valor final ultrapassa a monta de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos
recorrentes.
Logo, ao estabelecer tal quantum por descumprimento das liminares, reduzindo o valor
realmente devido por cada recorrente, houve observância aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, questão levada em consideração no julgado.

Por evidente que a veiculação massiva de desinformação interferiu na integridade do feito,
induzindo eleitores a anularem seu voto ao tentarem registrar na urna o voto para o investigado
EMERSON, conforme se verifica pelos comentários de eleitores em postagens por ele realizadas
nos dias 02 e 03 de outubro de 2022:

Num. 44525590 - Pág. 80
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
Assim, conforme passa-se a detalhar doravante, a conduta dos investigados configura múltiplas e
ilicitudes passíveis de sancionamento.

a. Do gasto ilícito de recursos financeiros da campanha
Conforme relatado, as ações ora em análise possuem como um dos fundamentos as causas de
pedir expostas na Representação, assim prevista no art. 30-A, da Lei nº 9.504/1.997:

Num. 44525590 - Pág. 81
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral,
no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir
a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas
desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos. (Redação dada pela Lei nº
12.034, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 107, de 2020)
§ 1º Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no art.
22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, no que couber. (Incluído pela
Lei nº 11.300, de 2006)
§ 2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será
negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado. (Incluído pela
Lei nº 11.300, de 2006)
§ 3º O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com
base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento
no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Sobre o tema assim ensina José Jairo Gomes: “É explícito o desiderato de sancionar a conduta
de captar ou gastar ilicitamente recursos durante a campanha. O objetivo central dessa regra é
fazer com que as campanhas políticas se desenvolvam e sejam financiadas de forma escorreita e
transparente, dentro dos parâmetros legais. Só assim poderá haver disputa saudável entre os
concorrentes”. (GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 14ª ed. Ver., atual. e ampl. - São Paulo:
Atlas, 2018. Página 817).
Não basta, contudo, para que fique caracterizado o ilícito previsto no artigo 30-A, que a conduta
seja considerada em desconformidade com a Lei n.º 9.504/97. Diante da gravidade da pena
imposta, além da demonstração cabal da conduta atinente à captação ou ao gasto ilícito, é
necessário também que a conduta guarde relevância dentro do contexto da campanha, atingindo
efetivamente o bem jurídico tutelado, qual seja a lisura da campanha.
Sendo assim, o Tribunal Superior Eleitoral entende que a procedência da representação por
arrecadação ou gasto ilícito depende da aferiação da “gravidade da conduta reputada ilegal, que
pode ser demonstrada tanto pela relevância jurídica da irregularidade quanto pela ilegalidade
qualificada, marcada pela má-fé do candidato” (TSE - AgR-REspe 310-48, rel. Min. Jorge Mussi,
redator designado para o Acórdão, Ministro Luís Roberto Barroso, DJE de 25.8.2020).
In casu, segundo já se demonstrou neste voto, a arte visual de campanha, os materiais gráficos e
conteúdos de internet que divulgaram o investigado EMERSON como candidato a senador pelo
partido Agir foram custeados pela investigada MARLY, com recursos oriundos majoritariamente
em verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
A relevância jurídica da conduta encontra-se comprovada. Efetivamente, de um total de R$
1.243.522,00 de recursos recebidos pela campanha de MARLY, R$ 1.200.000,00 foram
oriundos do FEFC, o que representa 96,50% das receitas.
Bem destacou a d. Procuradoria Regional Eleitoral que, somente com confecção de impressos e
distribuição de mala direta, os investigados investiram R$ 322.936,02 (trezentos e vinte e dois

Num. 44525590 - Pág. 82
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
mil, novecentos e trinta e seis reais e dois centavos) do FEFC, com a indevida divulgação
da campanha de EMERSON ao SENADO e “apenas levando em conta a produção de material
gráfico de campanha, 211,28% do total da movimentação financeira de campanha do investigado
Matheus Viniccius Ribeiro Petriv e mais de 1⁄4 do total da arrecadação da investigada Marly
de Fátima Ribeiro foram utilizados para a confecção de impressos contendo divulgação da
campanha inverídica de Emerson Miguel Petriv”.
Além disso, tais recursos foram utilizados para realizar a divulgação de EMERSON em prejuízo à
candidatura de Aline Sleutjes lançada pelo PROS ao Senado, partido titular dos recursos FEFC.
Nessa toada, ainda que a candidatura de EMERSON a cargo majoritário fosse viável, os recursos
do FEFC enviados a MARLY e MATHEUS (candidatos das eleições proporcionais) não poderiam
ter sido aplicados em benefício da campanha de EMERSON (que pretendia concorrer à eleição
majoritária), pois o Agir e o PROS não formaram oficialmente uma Coligação para concorrer ao
Senado e o art. 17 da Res.-TSE nº 23.607/2019 expressamente veda o repasse de FEFC entre
candidatos de partidos diversos.
De igual maneira, a ilegalidade qualificada é patente, pois foi uma escolha consciente dos
investigados a contratação e a divulgação da propaganda conjunta, para catapultar as
candidaturas de MARLY e MATHEUS, aproveitando-se do acesso aos recursos públicos,
desviados para colar os candidatos na notoriedade de EMERSON, apesar da circunstância de
que a ata de convenção partidária e lista de candidatos participantes nas eleições estiveram
publicizadas no DivulgaCandContas ao longo de todo o período eleitoral, como citou a
Procuradoria Regional Eleitoral, bem como inúmeras formam as decisões judiciais evidenciando a
inexistência da candidatura que estava sendo divulgada.
Logo, é indiscutível a gravidade e a relevância jurídica da aplicação de recursos públicos para a
divulgação de candidatura inexistente de EMERSON ao Senado, sendo de rigor a condenação
dos investigados MARLY e MATHEUS, pelo art. 30-A da Lei nº 9.504/1.997.

b. Do abuso de poder econômico
O artigo 14, parágrafo 9º, da Constituição Federal, estabelece que “Lei complementar
estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a
probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou
o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta”.
Em regulamentação, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as hipóteses de abuso puníveis na
esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art. 22, o cabimento da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral “para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político”.
As condutas abusivas, portanto, constituem conceitos jurídicos indeterminados, cuja delimitação
semântica é feita pelo julgador no caso concreto, a partir da análise de suas circunstâncias.

Num. 44525590 - Pág. 83
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
Nos termos do inciso XIV, do art. 22, da LC nº64/90, “julgada procedente a representação, ainda
que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para
as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além
da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do
poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo
disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar”.
Especificamente em relação ao abuso de poder econômico, de acordo com a jurisprudência da
Corte Superior, este “ocorre pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles
públicos ou privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a
legitimidade do pleito em benefício de determinada candidatura”. (TSE - Recurso Especial
Eleitoral nº 060008347, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 04/12/2023).
Não é, contudo, qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de poder, na medida em
que, para que se configure ao menos uma das modalidades de abuso na seara eleitoral, é
necessário, que o fato e suas circunstâncias sejam graves, considerando-se, para tal análise,
se houve repercussão social relevante no contexto da disputa eleitoral apta a prejudicar a
normalidade e a legitimidade do pleito.
Isso porque, considerando a severidade das sanções previstas, na nova redação da Lei
Complementar nº 64/1990, trazida pela Lei Complementar nº 135/2010 – Lei da Ficha Limpa,
houve a inclusão do inciso XVI ao art. 22, estabelecendo-se que “para a configuração do ato
abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.
Nesse sentido, a jurisprudência destaca que a gravidade pode ser entendida sob 2 (dois)
aspectos: qualitativo e quantitativo:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL. COLETIVA DE IMPRENSA. CANDIDATO. CONTEÚDO ELEITORAL.
DIA DO PLEITO. PRIMEIRO TURNO. TELEVISÃO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA
DE GRAVIDADE. DISCURSO. COBERTURA DE ÓRGÃOS DE IMPRENSA.
SIMETRIA. EVENTO PÚBLICO APÓS RESULTADO. ATIPICIDADE. TRATAMENTO
PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(...)
20. A gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo
(significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame exige a análise
contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da
prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.
21. A produção de efeitos anti-isonômicos severos é requisito para aferir a gravidade
da violação a regras eleitorais estruturadas para resguardar a igualdade de chances. O

Num. 44525590 - Pág. 84
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
uso indevido dos meios de comunicação, nas hipóteses de alegada violação ao período
de silêncio e tratamento privilegiado por emissora, comporta, assim, comparações com
outras candidaturas.
(...).
49. A tríade para apuração do abuso - conduta, reprovabilidade e repercussão -
se perfaz diante de: a) prova de condutas que constituem o núcleo da causa de
pedir; e b) elementos objetivos que autorizem: b.1) estabelecer um juízo de valor
negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são dotadas de alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa); e b.2) inferir com necessária segurança
que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade quantitativa).
(...).
IV. Dispositivo
58. Pedido julgado improcedente.
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060138204, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2023, destaquei)

Reitera-se que, de um total de R$ 1.243.522,00 de recursos recebidos pela campanha de
MARLY, R$ 1.200.000,00 foram oriundos do FEFC, o que representa 96,50% das receitas.
Com relação a MATHEUS, de um total de R$ 152.848,68 de recursos recebidos, R$ 145.798,68,
isto é, 95,39%, referem-se recursos estimáveis, relativos justamente aos materiais de propaganda
conjunta custeados por MARLY.
Ademais, consoante bem destacou a d. Procuradoria Regional Eleitoral, somente com confecção
de impressos e distribuição de mala direta, os investigados investiram R$ 322.936,02
(trezentos e vinte e dois mil, novecentos e trinta e seis reais e dois centavos) do FEFC,
com a indevida divulgação da campanha de EMERSON ao SENADO e “apenas levando em
conta a produção de material gráfico de campanha, 211,28% do total da movimentação financeira
de campanha do investigado Matheus Viniccius Ribeiro Petriv e mais de 1⁄4 do total da
arrecadação da investigada Marly de Fátima Ribeiro foram utilizados para a confecção de
impressos contendo divulgação da campanha inverídica de Emerson Miguel Petriv”.
Nesse contexto, é inegável reconhecer o mau emprego de vultuosa quantia de recursos
públicos, desviados da finalidade de promover candidatura feminina para essencialmente
“macular o processo eleitoral, desinformar os eleitores e deslegitimar o sistema eleitoral
como um todo”, como bem sustenta o investigante JOÃO VICTOR MATTOS LEÃO BETTEGA,
proporcionando benefícios eleitorais indevidos aos investigados, já que o desvio de
finalidade na utilização de fartos recursos públicos, foi estratagema utilizado visando
associação das candidaturas de MARLY e MATHEUS ao capital político de EMERSON, inclusive
com a utilização uniforme por todos do nome BOCA ABERTA por todos os investigados.
Logo, comprovada a gravidade tanto pelo aspecto qualitativo (desvio de finalidade na
utilização do FEFC para promoção e candidatura inexistente), quanto sob o aspecto

Num. 44525590 - Pág. 85
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
quantitativo (vultuosidade dos recursos empregados).
Sendo assim, todos os investigados participaram do abuso de poder econômico e foram
beneficiados pelo abuso, cabendo a sua condenação também com base no art. 22, XIV, da Lei
Complementar nº 64/90.
Nesse ponto, é mister destacar que “A aprovação das contas do candidato não lhe retira a
condição de beneficiado pela prática de abuso de poder econômico” (TSE - Recurso Especial
Eleitoral nº13068, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: RJTSE -
Revista de jurisprudência do TSE, Tomo 24, 13/08/2013. Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 04/09/2013).

c. Do uso indevido dos meios de comunicação social
De acordo com o que já se demonstrou neste voto, os investigados aproveitaram-se de sua
expressiva quantidade de seguidores em suas redes sociais para: a) divulgarem candidatura
inexistente ao SENADO; b) descumprirem decisão judicial para que fossem prestados os devidos
esclarecimentos acerca da inexistência da candidatura e c) propagarem desinformação e ataques
contra a própria Justiça Eleitoral.
Conforme é sabido, como nenhum direito fundamental é absoluto e tratando-se a internet de
relevante instrumento no processo eleitoral, por democratizar a divulgação de ideias e propostas,
não se olvida da importância da Justiça Eleitoral para resguardar a liberdade de manifestação,
sem descuidar do combate à desinformação.
Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral, em julgamento de Recurso na Representação
060175450/DF, Relator Min. Alexandre de Moraes, Acórdão de 28/03/2023, publicado no Diário
de Justiça Eletrônico 149, data 04/08/2023, de forma precisa bem destacou essa atuação,
conforme se extrai os seguintes trechos:
“(...)
A lisura do pleito deve ser resguardada, sob pena de esvaziamento da tutela da
propaganda eleitoral (TSE, Representação 0601530-54/DF Rel. Min, LUÍS FELIPE
SALOMÃO, DJe DE 18.3.2021), e, portanto, as competências constitucionais dessa
CORTE ELEITORAL, inclusive no tocante à fiscalização, são instrumentos necessários
para garantir a obrigação constitucional de se resguardar eleições livres e legítima
(TSE, RO-EL 2247-73 e 1251-75, redator para Acórdão Min. ALEXANDRE DE
MORAES).
A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódio e ideias
contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito (STF, Pleno, AP 1044, Rel.
Min. ALEXANDRE DE MORAES), inclusive pelos pré-candidatos, candidatos e seus
apoiadores antes e durante o período de propaganda eleitoral, uma vez que a liberdade
do eleitor depende da tranquilidade e da confiança nas instituições democráticas e no
processo eleitoral (TSE, RO-EL 0603975-98, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe
de 10/12/2021).

Num. 44525590 - Pág. 86
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
Os excessos que a legislação eleitoral visa a punir, sem qualquer restrição ao lícito
exercício da liberdade dos pré-candidatos, candidatos e seus apoiadores, dizem
respeito aos seguintes elementos: a vedação ao discurso de ódio e discriminatório;
atentados contra a Democracia e o Estado de Direito; o uso de recursos públicos ou
privados, a fim de financiar campanhas elogiosas ou que tenham como objetivo
denegrir a imagem de candidatos; a divulgação de notícias sabidamente inverídicas; a
veiculação de mensagens difamatórias, caluniosas ou injuriosas ou o comprovado
vínculo entre o meio de comunicação e o candidato.
A Constituição Federal não autoriza, portanto, a partir de mentiras, ofensas e de ideias
contrárias à ordem constitucional, a Democracia e ao Estado de Direito, que os pré-
candidatos, candidatos e seus apoiadores propaguem inverdades que atentem contra a
lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições.
(...)
Nesse sentido, conforme já assentou esta CORTE, “a proliferação de mensagens
falsas na internet tem alcançado grande repercussão na esfera eleitoral e consiste em
tema que tem gerado acirradas discussões, diante da dificuldade de controle desses
conteúdos, haja vista a facilidade de acesso a qualquer tipo de informação na rede
mundial de computadores e em aplicativos de transmissão de mensagens eletrônicas,
o que foi notoriamente potencializado pela proliferação do uso de smartphones, por
meio dos quais é possível o compartilhamento imediato de conteúdo, geralmente sem
nenhum tipo de averiguação prévia quanto à origem e à veracidade da informação"
(REspe 0600024-33, Rel. Min. SÉRGIO BANHOS, DJe de 7/3/2022).
Mesmo nas Eleições 2016, ainda que sob a ótica de abuso de poder, o TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL já manifestava preocupação em relação a situações abusivas,
incluindo-se a propagação de fake news, na internet, ocasião em que ficou registrado
que “não cabe impor limites onde a lei não restringe, não merecendo respaldo a
interpretação restritiva dada pelo Tribunal Regional no caso concreto, ainda mais em
tempos hodiernos em que a Internet e suas múltiplas ferramentas e plataformas
ganham densa relevância nas disputas eleitorais, sobretudo com o diminuto custo
envolvido e o notório amplo alcance desses meio” (REspe 31-02, Red. p/ acórdão Min.
TARCÍSIO VIEIRA DE CARVALHO NETO, Voto. Min. ADMAR GONZAGA, DJe de
27/6/2019). Ainda:
A evolução sucedida nos meios de comunicação social, associada à regulação
da propaganda na Internet sucedida na Minirreforma Eleitoral de 2009 (Lei nº
12.034) e a consequente atualização desse regramento no ano 2017 (Lei nº
13.488) evidenciam a imperiosa necessidade de que o julgador, atento ao
comando do art. 14, § 9º, da Constituição Federal, proporcione nova concretude
à norma que pune ilícitos que subvertam a lisura do pleito e a legitimidade
popular, em face de novas situações fáticas vivenciadas. Não se trata de um
exercício hermenêutico inovador, mas de ajustar a aplicação do direito à espécie,
privilegiando o espírito da norma. (REspe 31-02, voto Min. ADMAR GONZAGA,
DJe de 27/6/2019).
Mais recentemente, também referente a prática de abuso de poder, a propagação de
fake news na internet, notadamente a desinformação tendente a atingir o sistema
eletrônico de votação e a democracia, foi objeto de ampla análise por esta CORTE no
julgamento do RO 0603975-98, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 10/12/2021,
ocasião e que o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL assentou que “o recorrido valeu-
se das falsas denúncias para se promover como uma espécie de paladino da justiça,

Num. 44525590 - Pág. 87
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
de modo a representar eleitores inadvertidamente ludibriados que nele encontram uma
voz para ecoar incertezas sobre algo que, em verdade, jamais aconteceu” (RO
0603975-98, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 10/12/2021).
Ainda, relativamente às Eleições 2022, visando a combater a disseminação de fake
news, esta CORTE editou a Resolução 23.714/2022, cujo art. 4º visa a tutelar a
higidez, a integridade e a credibilidade das Eleições e do processo eleitoral, de modo a
coibir práticas que, por meio de desinformação, representam substancial transgressão
à própria democracia:
Art. 4º. A produção sistemática de desinformação, caracterizada pela publicação
contumaz de informações falsas ou descontextualizadas sobre o processo
eleitoral, autoriza a determinação de suspensão temporária de perfis, contas ou
canais mantidos em mídias sociais, observados, quanto aos requisitos, prazos e
consequências, o disposto no art. 2º.
Parágrafo único. A determinação a que se refere o caput compreenderá a
suspensão de registro de novos perfis, contas ou canais pelos responsáveis ou
sob seu controle, bem assim a utilização de perfis, contas ou canais
contingenciais previamente registrados, sob pena de configuração do crime
previsto no art. 347 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965-Código Eleitoral.
Impõe-se ressaltar que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao indeferir a liminar
requerida na ADI 7.261 com a finalidade de suspender a eficácia dos dispositivos da
Resolução, reiterou a importância da norma no combate à desinformação no processo
eleitoral, conforme bem ressaltou o Relator, Ministro EDSON FACHIN:
Sendo, portanto, a liberdade valor normativo estruturante e vinculante, o seu
respectivo exercício, no pleito eleitoral, deve servir à normalidade e legitimidade
das eleições contra a influência do poder econômico (§ 9º do artigo 14 da
Constituição da República).
Portanto, uma eleição com influência abusiva do poder econômico não é normal
nem legítima, vale dizer, não é livre nem democrática. Quando essa abusividade
se materializa no regime da informação, recalcando a verdade e compondo-se de
falsos dados e de mentiras construídas para extorquir o consentimento eleitoral,
a liberdade resta aprisionada em uma caverna digital, supondo-se estar em
liberdade; porém, não é livre o agrilhoado na tela digital e esses novos
prisioneiros da caverna platônica “estão inebriados pelas imagens mítico-
narrativas”, conforme nos alerta o professor Byung-Chul Han, da Universidade de
Berlim (HAN, Byung-Chul. Infocracia: digitalização e a crise da democracia.
Petrópolis, Vozes, 2022, p. 106).
Nesse contexto de uma sociedade pós-factual, dissociada do compromisso com
a facticidade, é a produção de fatos criados que produz dominação, vigilância e
submissão; paradoxalmente, acresce o citado professor Byung-Chul Han, “é o
sentimento de liberdade que assegura a dominação” (p. 13), aduzindo ainda:
“Desse modo, fake news, notícias falsas, geram mais atenção do que fatos.
Um único tuíte que contenha fake news ou fragmentos de informação
descontextualizadas é possivelmente mais efetivo do que um argumento
fundamentado”.
O referido autor segue explicitando que quando “exércitos de trolls intervêm nas
campanhas eleitorais ao propagarem fake news e teorias conspiratórias

Num. 44525590 - Pág. 88
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
calculadas”, “bots sociais, contas-fake autônomas nas mídias sociais, se passa
por pessoas de verdade e postam, tuítam, curtem e compartilham”, quando,
ainda, propagam fake News, calúnias e comentários de ódio”, e também quando
“os eleitores ficam expostos inconscientemente a essa influência”, a conclusão é
a de que “a democracia está em perigo” (Ob. cit., p. 42- 3).
Em suma, a normalidade das eleições está em questão quando a liberdade se
converte em ausência de liberdade, porquanto desconectada da realidade, da
verdade e dos fatos. Esse exercício abusivo coloca em risco a própria sociedade
livre e o Estado de Direito democrático.
(ADI 7.621-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, DJe de 23/11/2022).
De fato, “a desinformação - entendida como uma ação comunicativa fraudulenta,
baseada na propagação de afirmações falsas ou descontextualizadas com objetivos
destrutivos - conflita com valores básicos da normativa eleitoral, na medida em que
impõe sérios obstáculos à liberdade de escolha dos eleitores e, adicionalmente, à
tomada de decisões conscientes", comprometendo, "portanto, a normalidade do
processo político, dada a intenção deliberada de suprimir a verdade, gerando
desconfiança, com consequente perda da credibilidade e fé nas instituições da
democracia representativa" (ADI 7.261-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Voto. Min.
Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE DE MORAES 08/07/2023 04:57:14
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/ 0601754-50.2022.6.00.0000 ALEXANDRE DE
MORAES, julgado em 25/10/2022).
Por essa razão, a interpretação do art. 57-D, em relação à tutela da higidez das
informações divulgadas em propaganda eleitoral na internet, não pode se afastar das
preocupações há muito externadas por esta CORTE, bem como das diversas medidas
adotadas pela Justiça Eleitoral com o intuito de combater a desinformação.
A atuação desta JUSTIÇA ESPECIALIZADA deve direcionar-se a fazer cessar
manifestações revestidas de ilicitude não inseridas no âmbito da liberdade de
expressão, a qual não pode ser utilizada como verdadeiro escudo protetivo da prática
de atividades ilícitas, tendo em vista a circunstância de que não há, no ordenamento
jurídico, direito absoluto à manifestação de pensamento, ou seja, “não há direito no
abuso de direito” (ADPF 572, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, DJe de 7/5/2021), de
modo que os abuso praticados devem sujeitar-se às punições legalmente previstas.
(...)".

Nesse contexto, a redação do art. 9º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019, vigente na época da
prática dos atos abusivos, assim tratava da desinformação:
Art. 9º-A. É vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente
inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo
eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos, devendo
o juízo eleitoral, a requerimento do Ministério Público, determinar a cessação do ilícito,
sem prejuízo da apuração de responsabilidade penal, abuso de poder e uso indevido
dos meios de comunicação. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)

Num. 44525590 - Pág. 89
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
Em situação paradigma em que a confiabilidade da Justiça Eleitoral foi questionada por meio de
divulgação de desinformação com o intuito de promoção pessoal de candidato, a Corte Superior
assim já se posicionou:
RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO E DE AUTORIDADE. ART.
22 DA LC 64/90. TRANSMISSÃO AO VIVO. REDE SOCIAL. DIA DO PLEITO.
HORÁRIO DE VOTAÇÃO. FATOS NOTORIAMENTE INVERÍDICOS. SISTEMA
ELETRÔNICO
DE
VOTAÇÃO.
FRAUDES
INEXISTENTES
EM
URNAS
ELETRÔNICAS. AUDIÊNCIA DE MILHARES DE PESSOAS. MILHÕES DE
COMPARTILHAMENTOS. PROMOÇÃO PESSOAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR
COMO
ESCUDO
PARA
ATAQUES
À
DEMOCRACIA.
IMPOSSIBILIDADE.
GRAVIDADE. CASSAÇÃO DO DIPLOMA. INELEGIBILIDADE. PROVIMENTO.
(...)
13. A internet e as redes sociais enquadram-se no conceito de “veículos ou
meios de comunicação social” a que alude o art. 22 da LC 64/90. Além de o
dispositivo conter tipo aberto, a Justiça Eleitoral não pode ignorar a realidade: é
notório que as Eleições 2018 representaram novo marco na forma de realizar
campanhas, com claras vantagens no uso da internet pelos atores do processo
eleitoral, que podem se comunicar e angariar votos de forma mais econômica,
com amplo alcance e de modo personalizado mediante interação direta com os
eleitores.
(....)
(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral 060397598/PR, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão,
Acórdão de 28/10/2021, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 228, data
10/12/2021).

No mesmo sentido, reforçou-se o posicionamento em novos ataques dirigidos à Justiça Eleitoral,
que visavam a promoção para benefícios eleitoreiros de então candidato à reeleição ao cargo de
Presidente da República:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL. CANDIDATO À REELEIÇÃO. REUNIÃO COM CHEFES DE
MISSÕES DIPLOMÁTICAS. PALÁCIO DA ALVORADA. ANTEVÉSPERA DAS
CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS. DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS A
RESPEITO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO. ANTAGONIZAÇÃO
INSTITUCIONAL COM O TSE. COMPARATIVO ENTRE PRÉ-CANDIDATURAS.
ASSOCIAÇÃO DE EVENTUAL DERROTA DO PRIMEIRO INVESTIGADO À
OCORRÊNCIA DE FRAUDE. ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO POLÍTICO-
ELEITORAL. TV BRASIL. REDES SOCIAIS. AMPLA REPERCUSSÃO PERANTE A
COMUNIDADE INTERNACIONAL E O ELEITORADO. SEVERA DESORDEM
INFORMACIONAL. DESVIO DE FINALIDADE NO USO DE BENS E SERVIÇOS
PÚBLICOS
E
DE
PRERROGATIVAS
DA
PRESIDÊNCIA
DA
REPÚBLICA.
GRAVIDADE. VIOLAÇÃO À NORMALIDADE ELEITORAL E À ISONOMIA. USO
INDEVIDO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO PRIMEIRO INVESTIGADO. PROCEDÊNCIA

Num. 44525590 - Pág. 90
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
PARCIAL. INELEGIBILIDADE. DETERMINAÇÕES.
(...) 23. O uso indevido de meios de comunicação, tradicionalmente, caracteriza-se pela
exposição midiática desproporcional de candidata ou candidato. A compreensão se
amolda ao paradigma da comunicação de massa (um-para-muitos), marcado pela
concentração do poder midiático em poucos veículos com particular capacidade de
influência sobre a sociedade.
24. A gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo
(significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame exige a análise
contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da
prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.
25. As práticas ilícitas e sua forma de aferição ganham novos contornos no atual
paradigma comunicacional, que é o da comunicação em rede (muitos-para-muitos). O
aumento do tráfego de informações a partir de fontes múltiplas traz aspectos positivos,
mas também faz crescer os ruídos e a dificuldade de checagem da veracidade de
dados factuais. A expansão do discurso de ódio e da desinformação e a monetização
de conteúdos falsos a serem consumidos por bolhas cativas são exemplos de fatores
que podem degradar o debate público.
26. A premissa da abordagem da matéria é a ampla liberdade de manifestação do
pensamento na internet, o que é plenamente compatível com o controle e a punição a
novas formas de praticar condutas abusivas na sociedade em rede.
(...)
30. Em síntese, o abuso de poder midiático e político pode se configurar, em tese,
mediante a divulgação de informações falsas sobre o sistema eletrônico de votação,
feita por detentor de mandato eletivo, apta a produzir impactos sobre pleito específico.
Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão, há ônus elevados para
o reconhecimento do ilícito, especialmente em uma eleição presidencial.
31. Em diversos campos jurídicos, reconhece-se que a palavra pode provocar dano a
bens jurídicos de dimensão imaterial. Nesse sentido, citam-se o dano moral individual e
coletivo e os crimes contra a honra. Destaca-se que a injúria racial, hoje equiparada ao
racismo, tem pena majorada se o crime for cometido por intermédio dos meios de
comunicação social ou de publicação de qualquer natureza, inclusive em redes sociais
e na internet.
32. A política é essencialmente performada por discursos. A palavra é o instrumento de
governantes e parlamentares para transformar a realidade. Se assim é no campo da
licitude, o mesmo ocorre quando se resvala para os ilícitos eleitorais.
33. Exatamente em razão da grande relevância da performance discursiva para o
processo eleitoral e para a vida política, não é possível fechar os olhos para os efeitos
antidemocráticos de discursos violentos e de mentiras que coloquem em xeque a
credibilidade da Justiça Eleitoral.
34. Na atualidade, não há como negar que a desinformação é capaz de deteriorar o
debate público e influir severamente sobre o processo de tomada de decisões.
(...)

Num. 44525590 - Pág. 91
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
38. A responsabilidade de candidatas e candidatos pelas informações que divulgam
observa o modelo da accountability. Ou seja, ao se habilitarem para concorrer às
eleições, essas pessoas se sujeitam a ter suas condutas rigorosamente avaliadas com
base em padrões democráticos, calcados na isonomia, na normalidade eleitoral, no
respeito à legitimidade dos resultados e na liberdade do voto.
39. Essa avaliação rigorosa não recai apenas sobre o agir em sentido estrito - como
realizar uma carreata, ou custear despesas eleitorais. Ela incide também sobre a
prática discursiva. Candidatas e candidatos exercem um importante papel na
coordenação do conhecimento, ao disputar a confiança de eleitoras e eleitores para
que sejam convencidos a agir de um determinado modo: apoiar pautas, engajar-se na
campanha, convencer outras pessoas e, enfim, votar da forma sugerida.
40. Para atingir esse objetivo, é lícito que emitam opiniões e interpretem fatos de
acordo com sua visão e inclinação políticas. Mas lhes é vedado utilizar informações
falsas como ferramenta de mobilização política, como estratégia de domínio do debate
público ou, no limite, para criar riscos de ruptura democrática.
(...)
50. No ponto possivelmente de maior tensionamento do discurso, o então Presidente
da República, em leitura distorcida de sua competência privativa para "exercer o
comando supremo das Forças Armadas" (art. 84, XIII, da Constituição), enxerga-se
como militar em exercício, à frente das tropas. A abordagem desconsidera uma
conquista democrática, de incomensurável importância simbólica no pós-ditadura, que
é a sujeição do poderio militar brasileiro a uma máxima autoridade civil
democraticamente eleita.
(...)
67. Não há como dar guarida à tese de que o primeiro investigado buscou travar um
diálogo institucional na reunião de 18/07/2022. Sua fala foi um monólogo composto por
conteúdos técnicos falsos e ataques insidiosos a reputações. O objetivo era esgarçar a
confiabilidade do sistema de votação e da própria instituição que tem a atribuição
constitucional de organizar eleições
.68. Tampouco é possível acolher a alegação de que teria havido, no discurso, mera
defesa da necessidade de transparência eleitoral, respaldada pela liberdade de
expressão e pelo interesse público.
(...)
73. Está configurado nos autos o uso indevido de meios de comunicação, perpetrado
pessoalmente pelo primeiro investigado mediante difusão massiva de gravíssima
desordem informacional sobre o sistema eletrônico de votação e a governança eleitoral
brasileira, na reunião de 18/07/2022 no Palácio da Alvorada, que foi convocada e
protagonizada pelo então Presidente da República e pré-candidato à reeleição,
transmitida em suas redes sociais e pela TV Brasil.
74. Restou demonstrado, ainda, que o primeiro investigado negligenciou relevantes
premissas simbólicas da relação entre os Poderes da República e explorou, no
interesse exclusivo de sua estratégia eleitoral, prerrogativas do cargo, bens e serviços
empregados para viabilizar um evento que teve por único fim veicular discurso
extremamente danoso à normalidade eleitoral.

Num. 44525590 - Pág. 92
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
(...)
82. Pedido julgado parcialmente procedente, para condenar o primeiro investigado, Jair
Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meios
de comunicação nas Eleições 2022 e, em razão de sua responsabilidade direta e
pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para
o cargo de Presidente da República, declarar sua inelegibilidade por 8 (oito) anos
seguintes ao pleito de 2022.83. Cassação do registro de candidatura dos investigados
prejudicada, exclusivamente em virtude de a chapa beneficiária das condutas abusivas
não ter sido eleita, sem prejuízo de reconhecer-se os benefícios eleitorais ilícitos
auferidos por ambos os investigados.84. Comunicação imediata da decisão à
Secretaria da Corregedoria-Geral Eleitoral para que, independentemente da publicação
do acórdão, promova a devida anotação no histórico de Jair Messias Bolsonaro, no
Cadastro Eleitoral, da hipótese de restrição a sua capacidade eleitoral passiva.85.
Determinação de envio de comunicações à Procuradoria-Geral Eleitoral, ao Tribunal de
Contas da União e aos Relatores, no STF, dos Inquéritos nos 4878/DF e 4879/DF e da
Petição nº 10.477/DF, para ciência e providências que entenderem cabíveis.
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060081485, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/08/2023).
A partir da preocupação com a desinformação que atinge a integridade do processo eleitoral,
regulamentando a questão, a Res.-TSE nº 23.714/2022, assim tratou acerca do enfrentamento da
desinformação no processo eleitoral:
Art. 2º É vedada, nos termos do Código Eleitoral, a divulgação ou compartilhamento de
fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a
integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e
totalização de votos.
(...)
Art. 7º O disposto nesta Resolução não exclui a apuração da responsabilidade penal,
do abuso de poder e do uso indevido dos meios de comunicação.
Acrescente-se, por fim, a Res.TSE nº 23.735/2024, que dispõe sobre os ilícitos eleitorais:
Art. 6º A apuração de abuso de poder em ações eleitorais exige a indicação de
modalidade prevista em lei, sendo vedada a definição jurisprudencial de outras
categorias ilícitas autônomas.
(...)
§ 4º A utilização da internet, inclusive serviços de mensageria, para difundir
informações falsas ou descontextualizadas em prejuízo de adversária(o) ou em
benefício de candidata(o), ou a respeito do sistema eletrônico de votação e da Justiça
Eleitoral, pode configurar uso indevido dos meios de comunicação e, pelas
circunstâncias do caso, também abuso dos poderes político e econômico.
No caso ora em análise, demonstrou-se a insistente promoção de candidatura juridicamente
inexistente ao Senado, por meio de propaganda impressa e pelas redes sociais, agravando-se a
desinformação com ataques à Justiça Eleitoral, pondo em dúvida a confiabilidade dos eleitores no
processo eleitoral.

Num. 44525590 - Pág. 93
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
Logo, a gravidade resta demonstrada sob o ponto de vista qualitiativo, pela divulgação reiterada
de candidatura juridicamente impossível, com o objetivo de explorar o capital político de BOCA
ABERTA em benefício das candidaturas de MARLY e MATHEUS.
Não bastasse, houve escalada na gravidade, já que os investigados, para buscar conferir alguma
legitimidade na tentativa frustrada de registro da candidatura de EMERSON, escondendo sua
verdadeira finalidade (utilizar de seu capital político para alvancar as candidaturas de MARLY e
EMERSON com o emprego de recursos públicos), ainda divulgaram mais desinformação,
desacreditando a autuação da Justiça Eleitoral, que não avalizou a pretendida candidatura ilegal.
Além disso, a divulgação da inviável candidatura de EMERSON como teve aptidão de confundir e
levar o eleitorado a erro, mormente porque realizada nos perfis oficiais de candidatos nas
Eleições Gerais.
Sobre isso, destaca-se da petição inicial da AIJE 0604295, os seguintes destaques feitos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL:
Apenas para ilustrar, a página “Boca Aberta” no Facebook conta com 882 mil
seguidores, a investigada Marly possui quase cinco mil amigos na rede social
Facebook, ao passo que o recorrido Matheus possui 735 seguidores.
No Instagram, o perfil oficial de Boca Aberta conta com 92,7 mil seguidores; Matheus
Petriv, 10,4 mil16 e Mara, 7.61917 .
Ainda, diversos grupos e páginas de apoio aos investigados replicaram a propaganda
inverídica, veja-se:
Grupo
Família.
Boca
Aberta
Sarandi
(https://www.facebook.com/groups/836539783067652): 11,3 mil membros
(...)
Página PROS Londrina no Facebook (https://www.facebook.com/proslondrina): 5,1 mil
seguidores
(...)
Página
Dep
Boca
Aberta
e
Boca
Aberta
Jr
(https://www.facebook.com/joaopedro1448.gov): 5,5 mil seguidores
(destaquei)

Como o nome e número de Emerson Petriv não constaram da urna, nos comentários feitos nas
publicações dos investigados feitas após as eleições, verifica-se que eleitores não esclarecidos
da desinformação divulgada pelos investigados, que tinham a intenção de votar em BOCA
ABERTA ao Senado, ao registrarem o respectivo número na urna, perceberam de que o voto era
nulo.
Assim, também sob o enfoque quantitativo está evidenciada a gravidade, já que, conforme
destaca a Procuradoria Regional Eleitoral, “a campanha de desinformação se estendeu durante

Num. 44525590 - Pág. 94
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
todo o período eleitoral, foi divulgada por mídia impressa e através das redes sociais, para os
milhares de seguidores e apoiadores dos investigados”.
Portanto, tendo os três investigados participado e se beneficiado, devem ser também condenados
pelo uso indevido dos meios de comunicação social

d. Sanções aplicáveis
Conforme é sabido, as ações eleitorais em que se apuram ilícitos possuem natureza objetiva, de
sorte que a cassação do registro, mandato ou diploma têm como fim maior a resgatar a
legitimidade do pleito.
Dessa forma, comprovados a realização de gastos ilícitos de campanha, o abuso de poder
econômico e o uso indevido dos meios de comunicação social, com base nos art. 22, XIV, da LC
64/90, e 30-A da Lei 9.504/1.997, devem ser cassados os diplomas dos investigados os
diplomas dos investigados MARLY e EMERSON, porque beneficiários das condutas
abusivas.
Além disso, todos os investigados devem ser sancionados com a inelegibilidade,
considerando a ciência e participação de todos.
Com efeito, conforme destacam os investigantes, a prova testemunhal demonstrou que todos os
investigados participaram, em algum momento, das negociações para a confecção dos materiais
contendo a divulgação da candidatura inverídica de BOCA ABERTA, os quais em parte foram
objeto de apreensão nas NIPs nº 0600076-27.2022.6.16.0041, 0600073-69.2022.6.16.0042 e
0600062-43.2022.6.16.0041.
Outrossim, conforme publicações em redes sociais reproduzidas nos presentes processos, bem
como com o reconhecido na Representação nº 0603964-30.2022.6.16.0000, todos os
investigados divulgaram EMERSON como candidato a senador, e assim, para além de
disseminarem candidatura inverídica e participaram do desvio de finalidade na utilização
recursos do FEFC enviados pelo PROS a Mara Boca Aberta.
Por fim, registre-se que, nos termos do art. 257, § 2º, do Código Eleitoral, o recurso ordinário que
resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato será recebido pelo
Tribunal competente com efeito suspensivo de sorte que a execução da presente decisão não é
imediata.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de:
a. Ratificar a decisão de saneamento quanto às questões preliminares arguidas em contestação,
especialmente para: (i) acolher a preliminar de tempestividade das defesas apresentadas em

Num. 44525590 - Pág. 95
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
ambos os autos; (ii) rejeitar a preliminar de nulidade de citação editalícia.
b. Acolher as preliminares arguidas pelo Ministério Público Eleitoral em sede de alegações finais,
para o fim de: (i) reconhecer a inexistência de cerceamento de defesa no indeferimento de
diligência requerida pelos investigados; (ii) reconhecer a ineficácia da renúncia do procurador dos
investigados; (iii) reconhecer a litigância de má-fé dos investigados EMERSON MIGUEL PETRIV
e MATHEUS RIBEIRO PETRIV quanto a ocultação para a citação;
c. Julgar procedentes os pedidos deduzidos em ambas as ações, a fim de que, nos termos do art.
30-A, § 2º, da Lei nº 9.504, cumulado com o art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90, sejam cassados
os diplomas conferido aos investigados MARLY DE FATIMA RIBEIRO e MATHEUS
VINICCIUS RIBEIRO PETRIV, bem como decretada a inelegibilidade de todos os
investigados para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes às eleições
de 2022;
d. Aplicar aos investigados EMERSON MIGUEL PETRIV e MATHEUS RIBEIRO PETRIV multa
por litigância de má-fé, no importe de um salário-mínimo, para cada um, com fundamento no
artigo 80, inciso IV c/c com o artigo 81, § 2º, ambos do Código de Processo Civil, de aplicação
supletiva.
Expeça-se ofício com cópia das presentes ações à Ordem dos Advogados do Brasil, para
apuração de eventual descumprimento dos deveres éticos por parte do advogado dos
investigados, relativamente à apresentação de petição de renúncia, desacompanhada de ciência
dos contratantes, no curso do prazo de alegações finais, que decorreu in albis.
Não havendo recurso, cumpra-se com urgência, com a adoção das medidas necessárias à
execução das providências e comunicações pertinentes.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0604036-17.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INVESTIGANTE: JOAO VICTOR
MATTOS LEAO BETTEGA - Advogados do INVESTIGANTE: LILIAN MAGNANI SALES - SP447778,
GIOVANA FERREIRA CERVO - SP451437, ANA FLAVIA ALMEIDA GRANJO - SP445337, ARTHUR
LUIS MENDONCA ROLLO - SP153769, RAFAEL LAGE FREIRE - SP431951 - INVESTIGADOS:
EMERSON MIGUEL PETRIV, MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV, MARLY DE FATIMA
RIBEIRO - Advogado dos INVESTIGADOS: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A
DECISÃO

Num. 44525590 - Pág. 96
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 16:49:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052716493826800000043467157
Número do documento: 25052716493826800000043467157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:43:25
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.05.2025